Tribunal: STM
Processo: 7000148-59.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. SEMIÁRIDO BRASILEIRO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. FRAUDE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. COLETA DA ÁGUA. MANANCIAIS NÃO AUTORIZADOS. REDUÇÃO DAS DISTÂNCIAS PERCORRIDAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL. REGISTROS DOS MÓDULOS EMBARCADOS DE MONITORAMENTO. CONDUTAS ILÍCITAS. CONSCIÊNCIA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. INDUZIMENTO AO ERRO. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 387, IV, DO CPP. JMU. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Para a correta execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável contratado pela UNIÃO/EXÉRCITO BRASILEIRO, os pipeiros deveriam se deslocar até os mananciais previamente estabelecidos, carregar o caminhão pipa, se deslocar para as localidades favorecidas e descarregar nos pontos de abastecimento designados, uma vez que a distância percorrida pelo caminhão carregado, do manancial até a localidade atendida, era fundamental na composição da remuneração a ser paga pela prestação do serviço. Os Acusados, consciente e voluntariamente, fraudaram a execução dos serviços ao realizar o carregamento dos carros-pipa em mananciais não autorizados, no intuito de reduzirem a distância percorrida, induzindo a Administração Militar a erro e, assim, auferindo vantagem indevida em detrimento do patrimônio sob a administração militar. A autoria delitiva está comprovada pela prova oral produzida em Juízo, aliada à farta documentação colacionada ao Inquérito, uma vez que, além de terem formalizado o contrato e toda a documentação complementar pertinente, os Apelados eram os responsáveis diretos pela prestação dos serviços contratados. Os registros dos trajetos realizados pelos veículos dos pipeiros contratados, armazenados no sistema GPIPA BRASIL, comprovam a materialidade delitiva, mormente porque os referidos registros se coadunam com outros elementos de convicção contidos nos autos. As alegações de mau funcionamento dos Módulos Embarcados de Monitoramento - MEMs não se mostraram suficientes para afastar a fidedignidade dos registros que demonstram todo o trajeto realizado pelos caminhões no período em que o aparelho encontrava-se instalado, revelando o seu regular funcionamento. Os Apelados tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, pois sabiam que deveriam captar água apenas nos locais autorizados e previamente definidos. O dolo ficou caracterizado, porquanto, mesmo cientes de todo o regramento contratual, os Acusados simularam o cumprimento do itinerário pré-definido e coletaram água em localidades mais próximas que os mananciais autorizados. Os Acusados obtiveram vantagem ilícita em detrimento da Administração, uma vez que, ao captar a água em locais não autorizados, deixaram de percorrer a distância prevista para fazer jus à remuneração estabelecida para cada carrada, recebendo, contudo, os valores integrais pactuados. As sistemáticas alegações de falhas nos MEMs induziram a Administração Militar ao erro, pois o falseamento da realidade levou a organização militar executora a aceitar a verificação dos serviços por forma alternativa. O conjunto probatório produzido nos autos corrobora a tese ministerial, no sentido de que os Apelados fraudaram a prestação do serviço de fornecimento de água potável à população, no período contratual de maio a julho de 2017, incidindo no tipo penal inscrito no art. 251 do CPM. Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. Ademais, o caso concreto, por si, não recomenda a ingerência desta Justiça Especializada para fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal. Apelo ministerial parcialmente provido para condenar 63 (sessenta e três) Réus, pela prática do delito tipificado no art. 251, caput, do CPM. Decisão por unanimidade. De ofício, foi declarada a extinção da punibilidade em relação aos condenados cuja pena privativa de liberdade foi imposta em patamar igual ou inferior a 2 (dois) anos, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, incisos VI e VII, e 133, todos do CPM.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000148-59.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: HERMES SAMPAIO CABRAL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: GENIVAU CORDEIRO LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO GENILDO LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO FABIO BATISTA DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO DELANO MIRANDA ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: FERNANDO CARLOS DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: FABIO RAMON DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FABIO JUNIOR DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: EUFRÁZIO DA COSTA MIRANDA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: EDNEUZO SELSON LEITE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)

APELADO: UANDERSON CANDIDO ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SIPRIANO ALVES DE CARVALHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SERGIO RICARDO DE LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: REGINALDO VIANA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: RAFAEL NOBRE DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: DIEGO PEREIRA BATISTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: MARCIO PATRICIO ALENCAR COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: JONAS LIMA AGRA LUSTOSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: IVETO ALENCAR ARRAZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: JOSÉ ELDECIAN DA SILVA ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ADERLAN DANTAS RODRIGUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: BRÁLIO SOARES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: DAMIÃO TURBANO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DIEGO ALENCAR PEIXOTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)

APELADO: EDRES DA CRUZ PARENTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: ERNANDO ANGELIN ALVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: FAGNE NETO TOMAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: INÁCIO LINHARES DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: JOÃO VIEIRA DE MATOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: LEONARDO LUSTOSA ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: LIVIO ROBÉRIO BATISTA DE ARAÚJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: NELSON RICARDO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: ROBERTO FREIRE LUSTOSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: STENIO PEIXOTO ANGELIM (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: ANTONIO ANGELIM JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ARMANDO SOARES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: ASSIS MIGUEL DE SÁ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: BRUNO DANTAS DE SÁ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: COSME DE MATOS CAMPOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS (ACUSADO)

ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA, MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS JHONATAN TIAGO
SILVA MIRANDA SANTOS E SIPRIANO ALVES DE CARVALHO, CONDENAR,
PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 251, "CAPUT", DO CPM, OS
APELADOS: 1) COSME DE MATOS CAMPOS, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO E
HERMES SAMPAIO CABRAL, À PENA DE 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO,
COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, FIXANDO
O REGIME INICIAL ABERTO, PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA; 2) ADERLAN DANTAS RODRIGUES, ANTONIO ANGELIM
JUNIOR, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO DANTAS DE SÁ,
DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS, ERNANDO ANGELIN ALVES,
ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO, FRANCISCO DELANO MIRANDA
ALENCAR, FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, JONAS LIMA AGRA
LUSTOSA, REGINALDO VIANA DA SILVA E STENIO PEIXOTO ANGELIM, À
PENA DE 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, FIXANDO O
REGIME INICIAL ABERTO, PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA; 3) ARMANDO SOARES DA SILVA, EDNEUZO SELSON LEITE,
EDRES DA CRUZ PARENTE E EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR, À PENA
DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, FIXANDO O REGIME INICIAL ABERTO, PARA
EVENTUAL CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA; 4) ANTONIO ELDO MOREIRA
ARAUJO, DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA, FAGNE NETO TOMAS,
IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA E RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO, À
PENA DE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, FIXANDO O
REGIME INICIAL ABERTO, PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DA
REPRIMENDA; 5) ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, BRÁLIO SOARES
DA SILVA, CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA, DAMIÃO TURBANO DA
SILVA, DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DIEGO ALENCAR PEIXOTO,
DIEGO PEREIRA BATISTA, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE,
EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA NETO, FABIO JUNIOR DA SILVA, FABIO
RAMON DE OLIVEIRA, FERNANDO CARLOS DE MIRANDA, FRANCISCO
CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO FABIO BATISTA DE MIRANDA,
FRANCISCO GENILDO LOPES, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA,
FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO, GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR,
GENIVAU CORDEIRO LIMA, INÁCIO LINHARES DE SOUZA, IVETO
ALENCAR ARRAZ, JOÃO VIEIRA DE MATOS, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA
ARAÚJO, JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA
ALENCAR, LÍVIO ROBÉRIO BATISTA DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS DA SILVA
VIANA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL MENDES
OLIVEIRA NETO, MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR COSTA, MOZART PEIXOTO
MIRANDA JÚNIOR, NELSON RICARDO DA SILVA, RAFAEL NOBRE DE
SOUZA, REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO FREIRE LUSTOSA,
ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA, SERGIO RICARDO DE LIMA E
UANDERSON CANDIDO ALENCAR, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE
RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS)
ANOS, FIXANDO O REGIME INICIAL ABERTO, PARA EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA; E 6) ASSIS MIGUEL DE SÁ, À PENA DE 2
(DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, FIXANDO O REGIME INICIAL
ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. AO FINAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA, PELA PENA "IN CONCRETO", COM FULCRO NO ART. 123, INCISO
IV, C/C OS ARTS. 125, INCISOS VI E VII (NA REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA
DOS FATOS), E 133, AMBOS DO CPM, EM RELAÇÃO AOS CONDENADOS
CUJA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FICOU ESTABELECIDA EM
"QUANTUM" IGUAL OU INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000148-59.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: HERMES SAMPAIO CABRAL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: GENIVAU CORDEIRO LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO GENILDO LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO FABIO BATISTA DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO DELANO MIRANDA ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: FERNANDO CARLOS DE MIRANDA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: FABIO RAMON DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FABIO JUNIOR DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: EUFRÁZIO DA COSTA MIRANDA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: EDNEUZO SELSON LEITE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: UANDERSON CANDIDO ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SIPRIANO ALVES DE CARVALHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: SERGIO RICARDO DE LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: REGINALDO VIANA DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: RAFAEL NOBRE DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: DIEGO PEREIRA BATISTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: MARCIO PATRICIO ALENCAR COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: JONAS LIMA AGRA LUSTOSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: IVETO ALENCAR ARRAZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: JOSÉ ELDECIAN DA SILVA ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ADERLAN DANTAS RODRIGUES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: BRÁLIO SOARES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: DAMIÃO TURBANO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DIEGO ALENCAR PEIXOTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: EDRES DA CRUZ PARENTE (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: ERNANDO ANGELIN ALVES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: FAGNE NETO TOMAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA (ACUSADO)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: INÁCIO LINHARES DE SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: JOÃO VIEIRA DE MATOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: LEONARDO LUSTOSA ALENCAR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: LIVIO ROBÉRIO BATISTA DE ARAÚJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: NELSON RICARDO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: ROBERTO FREIRE LUSTOSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: STENIO PEIXOTO ANGELIM (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: ANTONIO ANGELIM JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: ARMANDO SOARES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALINE ELITA RICARTE ANGELO (OAB PE46245)
ADVOGADO(A): RENNE JANIO RAMOS ALENCAR (OAB PE30017)
APELADO: ASSIS MIGUEL DE SÁ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: BRUNO DANTAS DE SÁ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
APELADO: CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: COSME DE MATOS CAMPOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARIA NATAL EVANGELISTA FREIRE (OAB PE017059)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO (ART.
251 DO CPM). PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA.
SEMIÁRIDO
BRASILEIRO.
OPERAÇÃO
CARRO-PIPA.
FRAUDE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. COLETA DA ÁGUA.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MANANCIAIS NÃO AUTORIZADOS. REDUÇÃO DAS DISTÂNCIAS
PERCORRIDAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PREJUÍZO.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL. REGISTROS DOS
MÓDULOS EMBARCADOS DE MONITORAMENTO. CONDUTAS
ILÍCITAS.
CONSCIÊNCIA.
DOLO.
CARACTERIZAÇÃO.
INDUZIMENTO AO ERRO. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 387, IV, DO CPP. JMU. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Para a correta execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável
contratado pela UNIÃO/EXÉRCITO BRASILEIRO, os pipeiros deveriam se deslocar até os
mananciais previamente estabelecidos, carregar o caminhão pipa, se deslocar para as
localidades favorecidas e descarregar nos pontos de abastecimento designados, uma vez que a
distância percorrida pelo caminhão carregado, do manancial até a localidade atendida, era
fundamental na composição da remuneração a ser paga pela prestação do serviço.
Os Acusados, consciente e voluntariamente, fraudaram a execução dos serviços ao realizar o
carregamento dos carros-pipa em mananciais não autorizados, no intuito de reduzirem a
distância percorrida, induzindo a Administração Militar a erro e, assim, auferindo vantagem
indevida em detrimento do patrimônio sob a administração militar.
A autoria delitiva está comprovada pela prova oral produzida em Juízo, aliada à farta
documentação colacionada ao Inquérito, uma vez que, além de terem formalizado o contrato e
toda a documentação complementar pertinente, os Apelados eram os responsáveis diretos pela
prestação dos serviços contratados.
Os registros dos trajetos realizados pelos veículos dos pipeiros contratados, armazenados no
sistema GPIPA BRASIL, comprovam a materialidade delitiva, mormente porque os referidos
registros se coadunam com outros elementos de convicção contidos nos autos. As alegações de
mau funcionamento dos Módulos Embarcados de Monitoramento - MEMs não se mostraram
suficientes para afastar a fidedignidade dos registros que demonstram todo o trajeto realizado
pelos caminhões no período em que o aparelho encontrava-se instalado, revelando o seu
regular funcionamento.
Os Apelados tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, pois sabiam que
deveriam captar água apenas nos locais autorizados e previamente definidos.
O dolo ficou caracterizado, porquanto, mesmo cientes de todo o regramento contratual, os
Acusados simularam o cumprimento do itinerário pré-definido e coletaram água em
localidades mais próximas que os mananciais autorizados.
Os Acusados obtiveram vantagem ilícita em detrimento da Administração, uma vez que, ao
captar a água em locais não autorizados, deixaram de percorrer a distância prevista para
fazer jus à remuneração estabelecida para cada carrada, recebendo, contudo, os valores
integrais pactuados.
As sistemáticas alegações de falhas nos MEMs induziram a Administração Militar ao erro,
pois o falseamento da realidade levou a organização militar executora a aceitar a verificação
dos serviços por forma alternativa.
O conjunto probatório produzido nos autos corrobora a tese ministerial, no sentido de que os
Apelados fraudaram a prestação do serviço de fornecimento de água potável à população, no
período contratual de maio a julho de 2017, incidindo no tipo penal inscrito no art. 251 do
CPM.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão do Princípio da Especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos
feitos da Justiça Militar da União. Precedentes desta Corte. Ademais, o caso concreto, por si,
não recomenda a ingerência desta Justiça Especializada para fixar o valor mínimo para a
reparação dos danos causados pela infração penal.
Apelo ministerial parcialmente provido para condenar 63 (sessenta e três) Réus, pela prática
do delito tipificado no art. 251, caput, do CPM. Decisão por unanimidade.
De ofício, foi declarada a extinção da punibilidade em relação aos condenados cuja pena
privativa de liberdade foi imposta em patamar igual ou inferior a 2 (dois) anos, em
decorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c os arts. 125, incisos VI e VII, e 133, todos do CPM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar parcial provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para, mantendo a absolvição dos Réus JHONATAN TIAGO
SILVA MIRANDA SANTOS e SIPRIANO ALVES DE CARVALHO, condenar, pela
prática do delito tipificado no art. 251, caput, do CPM, os Apelados:
1) - COSME DE MATOS CAMPOS, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO e
HERMES SAMPAIO CABRAL, à pena de 8 (oito) meses de detenção, com o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto, para eventual
cumprimento da reprimenda;
2) - ADERLAN DANTAS RODRIGUES, ANTONIO ANGELIM JUNIOR,
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO DANTAS DE SÁ, DANIEL
BATISTA DE MIRANDA FIDELIS, ERNANDO ANGELIN ALVES, ERNILTON DE
MAGALHÃES
ARAUJO,
FRANCISCO
DELANO
MIRANDA
ALENCAR,
FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, JONAS LIMA AGRA LUSTOSA,
REGINALDO VIANA DA SILVA e STENIO PEIXOTO ANGELIM, à pena de 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, fixado o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda;
3) - ARMANDO SOARES DA SILVA, EDNEUZO SELSON LEITE,
EDRES DA CRUZ PARENTE e EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR, à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o
regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda;
4) - ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO, DIVANILSON HENRIQUE
DA SILVA, FAGNE NETO TOMAS, IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA e RONEY
DOUGLAS LIMA CLEMENTINO, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto, para
eventual cumprimento da reprimenda;
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5) - ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, BRÁLIO SOARES DA
SILVA, CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA, DAMIÃO TURBANO DA SILVA,
DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DIEGO ALENCAR PEIXOTO, DIEGO
PEREIRA BATISTA, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE,
EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA NETO, FABIO JUNIOR DA SILVA, FABIO
RAMON DE OLIVEIRA, FERNANDO CARLOS DE MIRANDA, FRANCISCO
CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO FABIO BATISTA DE MIRANDA,
FRANCISCO GENILDO LOPES, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA, FRANCISCO
JOSÉ CLEMENTINO, GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU CORDEIRO
LIMA, INÁCIO LINHARES DE SOUZA, IVETO ALENCAR ARRAZ, JOÃO VIEIRA
DE MATOS, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAÚJO, JOSUALDO SILVA DO
NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, LÍVIO ROBÉRIO BATISTA
DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA
DOS SANTOS, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MÁRCIO PATRÍCIO
ALENCAR COSTA, MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR, NELSON RICARDO
DA SILVA, RAFAEL NOBRE DE SOUZA, REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,
ROBERTO FREIRE LUSTOSA, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA,
SERGIO RICARDO DE LIMA e UANDERSON CANDIDO ALENCAR, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o
regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda; e
6) - ASSIS MIGUEL DE SÁ, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.
O Tribunal, de ofício, declarou a extinção da punibilidade, em decorrência
da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, incisos VI e VII (na redação vigente à época dos fatos) e 133, ambos
do CPM, em relação aos condenados cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida
em quantum igual ou inferior a 2 (dois) anos.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM que
julgou improcedente a pretensão punitiva, para absolver os civis ADERLAN DANTAS
RODRIGUES, ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, ANTONIO ANGELIM JUNIOR,
ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,
ARMANDO SOARES DA SILVA, ASSIS MIGUEL DE SÁ, BRÁLIO SOARES DA SILVA,
BRUNO DANTAS DE SÁ, CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA, COSME DE
MATOS CAMPOS, DAMIÃO TURBANO DA SILVA, DANIEL BATISTA DE MIRANDA
FIDELIS, DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DIEGO ALENCAR PEIXOTO,
DIEGO PEREIRA BATISTA, DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA, EDNEUZO SELSON
LEITE, EDRES DA CRUZ PARENTE, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR
FREIRE, ERNANDO ANGELIN ALVES, ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO,
EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA NETO, EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR,
FABIO JUNIOR DA SILVA, FABIO RAMON DE OLIVEIRA, FAGNE NETO TOMAS,
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FERNANDO CARLOS DE MIRANDA, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO, FRANCISCO
CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO DELANO MIRANDA ALENCAR,
FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, FRANCISCO FABIO BATISTA DE
MIRANDA, FRANCISCO GENILDO LOPES, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA,
FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO, GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU
CORDEIRO LIMA, HERMES SAMPAIO CABRAL, INÁCIO LINHARES DE SOUZA,
IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA, IVETO ALENCAR ARRAZ, JHONATAN TIAGO
SILVA MIRANDA SANTOS, JOÃO VIEIRA DE MATOS, JONAS LIMA AGRA
LUSTOSA, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAÚJO, JOSUALDO SILVA DO
NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, LÍVIO ROBÉRIO BATISTA DE
ARAÚJO, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS
SANTOS, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR
COSTA, MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR, NELSON RICARDO DA SILVA,
RAFAEL NOBRE DE SOUZA, REGINALDO VIANA DA SILVA, REINALDO
CORDEIRO DE OLIVEIRA, ROBERTO FREIRE LUSTOSA, ROMUALDO LEANDRO
FREIRE DA SILVA, RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO, SERGIO RICARDO DE
LIMA, SIPRIANO ALVES DE CARVALHO, STENIO PEIXOTO ANGELIM e
UANDERSON CANDIDO ALENCAR, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código
de Processo Penal Militar.
Em 15/1/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria da 7ª
CJM, ofereceu Denúncia (Processo Originário - PO [APM nº 7000006-44.2021.7.07.0007],
evento 1, DENUNCIA1) em desfavor dos civis acima relacionados, como incursos no art.
251, caput, do CPM (estelionato). Narra a Exordial Acusatória que:
“1. DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
1.1. DOS FATOS APURADOS & DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS
Os presentes autos noticiam que no mês de julho de 2017, após auditagem nos controles dos
carregamentos de água potável do Programa Operação Pipa no município de Parnamirim-
PE, no manancial autorizado do Rio São Francisco, nas localidades de Izacolândia e Ibó,
referente aos meses de maio, junho e julho de 2017, foi identificada a prática de
irregularidades com o objetivo de fraudar os contratos de fornecimento de água potável por
meio de substituição dos mananciais autorizados por outros clandestinos ou não
autorizados.
As irregularidades nos fornecimentos de água potável no município de Parnamirim-PE
foram levantadas pelo senhor Ademir Siqueira Gomes Júnior, Presidente da COMDEC -
Comissão Municipal de Defesa Civil de Parnamirim-PE, durante reunião ocorrida em 4 de
agosto de 2017 no Escritório da Operação Carro Pipa, na presença do Cel Marcos Aurélio,
Chefe da Operação Carro Pipa, e dos militares do Gabinete da Operação Pipa, quando
afirmou que no mês de julho de 2017 somente 05 (cinco) pipeiros foram ao manancial
credenciado de Ibó para abastecerem seus caminhões (Evento 1, item 4, fl. 1, do PDF).
A prática criminosa utilizada pelos denunciados consistia em simularem o carregamento de
água nos mananciais de Ibó e Izacolândia, substituindo estes mananciais autorizados por
mananciais clandestinos ou retirando água da Compesa de Parnamirim, reduzindo desta
forma o percurso que deveriam realizar, levando a Administração Militar a erro, para que
esta efetuasse o pagamento integral dos percursos não realizados. Importante registrar que o
Exército só remunera a quilometragem percorrida com o caminhão carregado, ou seja, do
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

manancial autorizado até a localidade de entrega da água. Os carregamentos realizados em
mananciais não autorizados causaram prejuízo total no valor de R$ 1.238.193,81 (Evento 61,
item 2).
Os registros gravados nos Módulos Embarcados de Monitoramento confirmam as
irregularidades nos percursos realizados pelos denunciados quando se deslocaram para
abastecerem os caminhões em mananciais não autorizados pelo Exército (Evento 29, itens
1/5) (Evento 33, itens 1/7).
Muito embora os equipamentos de Módulo Embarcado de Monitoramento sejam suficientes
para registrarem os percursos dos pipeiros contratados no Programa Operação Pipa,
apontando em seus relatórios os desvios utilizados pelos denunciados para abastecerem os
caminhões em outros mananciais não autorizados, o lastro probatório reunido nos autos não
está resumido apenas aos Relatórios do Sistema Gpipa. A Autoridade Policial Militar teve o
cuidado de instaurar uma Sindicância para cada um dos 65 denunciados, apurando
individualmente a conduta de cada um (Evento 30, itens 1/16).
No curso da investigação a Autoridade Policial Militar determinou uma auditoria para
avaliar documentos e procedimentos dos contratos e quantificar os valores que foram pagos
indevidamente em favor dos pipeiros investigados. Esta auditoria tomou como base a Ficha de
Avaliação de Serviço de Transporte de Água, sendo avaliado para cada um dos denunciados,
em todas as carradas de água, dia por dia, nos três meses investigados (maio, junho e julho de
2017) e verificado o Controle de Recebimento de Água, os Relatórios do Sistema Gpipa, os
Relatórios de Fiscalização dos Mananciais e o Livro de Registro de Carregamento no
Manancial (Evento 61, item 2).
Laudo de Perícia Criminal realizada pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal em 19
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEM) atestou que os equipamentos periciados
apresentaram funcionamento adequado, não sendo constatada qualquer intervenção em seus
componentes que denotassem adulteração (Evento 87, fls. 4/14, do PDF).
Os depoimentos das testemunhas corroboram com o que foi registrado pelo MEM, não
deixando qualquer dúvida quanto a conduta manifestamente fraudulenta dos denunciados
(Evento 7).
Durante o curso deste IPM, 15 denunciados restituíram integralmente o valor da vantagem
ilícita que haviam recebido com a prática criminosa, e 05 denunciados restituíram
parcialmente o valor da vantagem ilícita recebida (Evento 42, item 1). Os demais denunciados
não realizaram qualquer restituição até o momento.
1.2. DA IMPUTAÇÃO PENAL
Considerando toda a narrativa acima, o Ministério Público Militar passa a realizar a
individualização da conduta delituosa perpetrada por cada um dos denunciados, tudo em
perfeita harmonia com as provas robustas cotejadas (e complementares entre si) nos Eventos
1, 7, 30, 33, 42, 61 e 87:
ADERLAN DANTAS RODRIGUES
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Aderlan Dantas Rodrigues, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Aderlan
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dantas Rodrigues, o valor de R$ 9.956,33, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.774,24,
relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito
militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art.
70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Alexandre Soares Dias da Silva, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Alexandre Soares Dias da Silva, o valor de R$ 9.343,64, relativo ao mês de maio/2017, e de
R$ 11.051,30, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu
no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita
no art. 70, II, ‘j’ in fine, do CPM.
ANTÔNIO ANGELIM JÚNIOR
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Antônio Angelim Júnior, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Antônio Angelim
Júnior, o valor de R$ 8.434,26, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 8.434,26, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
ANTÔNIO ELDO MOREIRA ARAÚJO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Antônio Eldo Moreira Araújo, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Antônio
Eldo Moreira Araújo, o valor de R$ 9.851,16, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
11.534,05, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Antônio Rodrigues de Oliveira, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Antônio
Rodrigues de Oliveira, o valor de R$ 8.378,84, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
9.767,31, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
ARMANDO SOARES DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Armando Soares da Silva com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Armando Soares
da Silva, o valor de R$ 9.929,11, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.929,12, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
ASSIS MIGUEL DE SÁ
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Assis Miguel de Sá, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Assis Miguel de Sá, o
valor de R$ 11.447,25, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 12.624,67, relativo ao mês de
junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
BRÁLIO SOARES DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Brálio Soares da Silva, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Brálio Soares da
Silva, o valor de R$ 10.401,39, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.401,39, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
BRUNO DANTAS DE SÁ
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Bruno Dantas de Sá, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Bruno Dantas de Sá,
o valor de R$ 5.105,35, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.044,04, relativo ao mês de
junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
CÍCERO ROBERTO GONÇALVES DE LIMA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Cícero Roberto Gonçalves de Lima com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Cícero
Roberto Gonçalves de Lima, o valor de R$ 13.007,81, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
13.007,82, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
COSME DE MATOS CAMPOS
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Cosme de Matos Campos, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Cosme de Matos
Santos, o valor de R$ 4.893,55, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.264,17 relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
DAMIÃO TURBANO DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Damião Turbano da Silva, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Damião Turbano
da Silva, o valor de R$ 11.139,68, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 11.139,69, relativo
ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar
impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’,
in fine, do CPM.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Daniel Batista de Miranda Fidelis, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Daniel
Batista de Miranda Fidelis, o valor de R$ 9.909,33, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
9.909,34, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Darlan Colombo Luiz Clementino, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Darlan
Colombo Luiz Clementino, o valor de R$ 11.367,29, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
10.406,93, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita o
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
DIEGO ALENCAR PEIXOTO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Diego Alencar Peixoto, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Diego Alencar
Peixoto, o valor de R$ 9.701,12, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.701,12, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
DIEGO PEREIRA BATISTA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Diego Pereira Batista, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Diego Pereira Batista,
o valor de R$ 9.584,03, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.584,03, relativo ao mês de
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Divanilson Henrique da Silva, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Divanilson Henrique da Silva, o valor de R$ 8.516,93, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
10.050,31, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
EDNEUZO SELSON LEITE
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Edneuzo Selson Leite, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Edneuzo Selson Leite,
o valor de R$ 9.121,23, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.121,23, relativo ao mês de
junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
EDRES DA CRUZ PARENTE
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Edres da Cruz Parente, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Edres da Cruz
Parente, o valor de R$ 897,95, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.469,71, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Erlandio Sidney Vieira de Alencar Freire, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água
às comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de
água nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizados. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Erlandio Sidney Vieira de Alencar Freire, o valor de R$ 10.019,04, relativo ao mês de
maio/2017, e de R$ 10.019,03, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora
denunciado incorreu no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251)
com agravante ínsita o art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
ERNANDO ANGELIN ALVES
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Ernando Angelim Alves, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Ernando Angelim
Alves, o valor de R$ 8.905,80, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.192,29, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
ERNILTON DE MAGALHÃES ARAÚJO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Ernilton de Magalhães Araújo, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Ernilton
de Magalhães Araújo, o valor de R$ 9.610,87, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
11.131,34 relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
EUFRÁZIO DA COSTA MIRANDA NETO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Eufrázio da Costa Miranda Neto, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Eufrázio
da Costa Miranda Neto, o valor de R$ 10.317,45, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
9.600,78, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
EURÍPSON CÂNDIDO ALENCAR
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Eurípison Cândido Alencar, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Eurípson Cândido Alencar, o valor de R$ 11.344,60, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
10.535,07, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
FÁBIO JÚNIOR DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Fábio Júnior da Silva, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Fábio Júnior da Silva,
o valor de R$ 9.511,54, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 8.876,96, relativo ao mês de
junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita o art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
FÁBIO RAMON DE OLIVEIRA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Fábio Ramon de Oliveira com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Fábio Ramon de
Oliveira, o valor de R$ 9.789,76, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.789,76, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
FAGNE NETO TOMAS
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Fagne Neto Tomas, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Fagne Neto Tomas, o
valor de R$ 6.615,41, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.175,33, relativo ao mês de
junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
FERNANDO CARLOS DE MIRANDA
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Fernando Carlos de Miranda, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Fernando Carlos de Miranda, o valor de R$ 5.938,44, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
8.825,87, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
FLÁVIO JOSÉ JANUÁRIO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Flávio José Januário, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Flávio José Januário,
o valor de R$ 6.980,23, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.140,45 , relativo ao mês de
junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Francisco Clegiani Pereira Sindou, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Francisco Clegiano Pereira Sindou, o valor de R$ 10.131,46, relativo ao mês de maio/2017,
e de R$ 10.131,46, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado
incorreu no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com
agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
FRANCISCO DELANO MIRANDA ALENCAR
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Francisco Delano Miranda Alencar, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Francisco Delano Miranda Alencar, o valor de R$ 11.027,69, relativo ao mês de maio/2017,
e de R$ 11.027,69, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado
incorreu no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com
agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Francisco Erick Gonçalves Lima, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Francisco Erick Gonçalves Lima, o valor de R$ 10.973,04, relativo ao mês de maio/2017, e
de R$ 12.509,25, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado
incorreu no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com
agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
FRANCISCO FÁBIO BATISTA DE MIRANDA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Francisco Fábio Batista de Miranda, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Francisco Fábio Batista de Miranda, o valor de R$ 11.789,42, relativo ao mês de maio/2017,
e de R$ 11.789,42, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado
incorreu no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com
agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
FRANCISCO GENILDO LOPES
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Francisco Genildo Lopes, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Francisco Genildo
Lopes, o valor de R$ 6.958,85, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 14.835,33, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Francisco Jânio de Miranda com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Francisco Jânio de Miranda, o valor de R$ 10.296,58, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10.296,58, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Francisco José Clementino, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Francisco José Clementino, o valor de R$ 9.862,00, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
9.160,90, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
GENÁRIO BATISTA ALENCAR
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Genário Batista Alencar, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Genário Batista
Alencar, o valor de R$ 10.809,33, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.909,33, relativo
ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar
impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’,
in fine, do CPM.
GENIVAU CORDEIRO LIMA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Genivau Cordeiro de Lima, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Genivau
Cordeiro de Lima, o valor de R$ 9.658,78, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.658,77,
relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito
militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art.
70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
HERMES SAMPAIO CABRAL
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Hermes Sampaio Cabral, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Hermes Sampaio
Cabral, o valor de R$ 7.451,24, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 7.062,46, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
INÁCIO LINHARES DE SOUZA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Inácio Linhares de Souza, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Inácio Linhares de
Souza, o valor de R$ 9.742,32, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.742,32, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Ivanildo Januário Pereira, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Ivanildo Januário
Pereira, o valor de R$ 9.481,62, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.784,43 , relativo
ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar
impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’,
in fine, do CPM.
IVETO ALENCAR ARRAZ
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Iveto Alencar Arraz, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Iveto Alencar Arraz, o
valor de R$ 9.884,30, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.884,30, relativo ao mês de
junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA SANTOS
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Jhonatan Tiago Silva Miranda Santos, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Jhonatan Tiago Silva Miranda Santos, o valor de R$ 8.850,05, relativo ao mês de
maio/2017, e de R$ 8.850,05, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora
denunciado incorreu no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251)
com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
JONAS LIMA AGRA LUSTOSA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Jonas Lima Agra Lustosa, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Jonas Lima Agra
Lustosa, o valor de R$ 6.059,95, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 8.898,96, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
JOSÉ ELDECIAN [sic] DA SILVA ARAÚJO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
José Eldecian [sic] da Silva Araújo, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado José
Eldecian [sic] da Silva Araújo, o valor de R$ 10.368,74, relativo ao mês de maio/2017, e de
R$ 10.368,74, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu
no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita
no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
JOÃO VIEIRA DE MATOS
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
João Vieira de Matos, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado João Vieira de Matos,
o valor de R$ 11.004,14, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 8.741,86, relativo ao mês de
junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio de
estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Josualdo Silva do Nascimento, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Josualdo Silva do Nascimento, o valor de R$ 7.631,31, relativo ao mês de maio/2017, e de
R$ 9.144,83, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu
no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita
no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
LEONARDO LUSTOSA DE ALENCAR
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Leonardo Lustosa de Alencar, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Leonardo Lustosa de Alencar, o valor de R$ 9.513,47, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
9.513,47, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
LÍVIO ROBERTO [sic] BATISTA DE ARAÚJO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Lívio Roberto [sic] Batista de Araújo, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Lívio
Roberto [sic] Batista de Araújo, o valor de R$ 10.886,23, relativo ao mês de maio/2017, e de
R$ 10.886,23, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu
no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita
no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Luiz Carlos da Silva Viana, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Luiz
Carlos da Silva Viana, o valor de R$ 11.158,17 relativo ao mês de maio/2017, e de R$
11.158,17, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Luiz Henrique Ferreira dos Santos, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Luiz
Henrique Ferreira dos Santos, o valor de R$ 7.979,55, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
8.695,00, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Manoel Mendes Oliveira Neto, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Manoel
Mendes Oliveira Neto, o valor de R$ 11.421,50, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
11.421,50, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR COSTA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Márcio Patrício Alencar Costa, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Márcio
Patrício Alencar Costa, o valor de R$ 7.854,21, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
7.820,74, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Mozart Peixoto Miranda Júnior, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Mozart
Peixoto Miranda Júnior, o valor de R$ 10.671,97, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10.671,97, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
NELSON RICARDO DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Nelson Ricardo da Silva, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Nelson Ricardo da
Silva, o valor de R$ 6.401,79, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.237,80, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
RAFAEL NOBRE DE SOUZA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Rafael Nobre de Souza, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Rafael Nobre de
Souza, o valor de R$ 10.855,49, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.855,48, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
REGINALDO VIANA DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Reginaldo Viana da Silva, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Reginaldo Viana
da Silva, o valor de R$ 10.513,93, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.513,93, relativo
ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar
impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’,
in fine, do CPM.
REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Reinaldo Cordeiro de Oliveira, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Reinaldo
Cordeiro de Oliveira, o valor de R$ 9.312,38, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.312,38,
relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito
militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art.
70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
ROBERTO FREIRE LUSTOSA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Roberto Freire Lustosa, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Roberto Freire
Lustosa, o valor de R$ 9.896,56, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 9.896,56, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Romualdo Leandro Freire da Silva, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Romualdo Leandro Freire da Silva, o valor de R$ 9.209,23, relativo ao mês de maio/2017, e
de R$ 11.037,42, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado
incorreu no delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com
agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Roney Douglas Lima Clementino, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Roney
Douglas Lima Clementino, o valor de R$ 9.970,94, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
9.970,94, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
SÉRGIO RICARDO DE LIMA
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Sérgio Ricardo de Lima, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos
mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados
pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida
com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B
Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Sérgio Ricardo de
Lima, o valor de R$ 10.782,20, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 10.782,20, relativo ao
mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar impróprio
de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’, in fine, do
CPM.
SIPRIANO ALVES DE CARVALHO
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Sipriano Alves de Carvalho, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Sipriano
Alves de Carvalho, o valor de R$ 10.601,46, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
10.601,46, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
STÊNIO PEIXOTO ANGELIM
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Stênio Peixoto Angelim com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às comunidades do
interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água nos mananciais
Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não autorizados pelo
Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem indevida com o
recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada pelo 72º B Inf
Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado Stênio Peixoto
Angelim, o valor de R$ 10.180,72, relativo ao mês de maio/2017, e de R$ 11.804,92, relativo
ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no delito militar
impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no art. 70, II, ‘j’,
in fine, do CPM.
UANDERSON CÂNDIDO ALENCAR
Consta dos autos que nos meses de maio, junho e julho de 2017, durante a execução dos
serviços de fornecimento de água do Programa Operação Pipa do Exército, o denunciado
Uanderson Cândido Alencar, com o objetivo de fraudar o fornecimento de água às
comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, simulou o carregamento de água
nos mananciais Ibó e Izacolândia, realizando os carregamentos em mananciais não
autorizados pelo Exército, induzindo a Administração militar a erro, para auferir vantagem
indevida com o recebimento de pagamento por percurso não realizado. Auditoria realizada
pelo 72º B Inf Mtz apontou que foram pagos indevidamente, em favor do denunciado
Uanderson Cândido Alencar, o valor de R$ 10.585,87, relativo ao mês de maio/2017, e de R$
10.585,87, relativo ao mês de junho/2017. Consequentemente, o ora denunciado incorreu no
delito militar impróprio de estelionato (CPM, arts. 9º, III, ‘a’, e 251) com agravante ínsita no
art. 70, II, ‘j’, in fine, do CPM.
3. CONCLUSÃO
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, por consciente e voluntariamente simularem a coleta de água nos mananciais
de Ibó e Izacolândia, realizando o carregamento de água em mananciais não autorizados
pelo Exército, com o objetivo de reduzirem o percurso contratado e auferirem vantagem
indevida com o pagamento de percurso não realizado, TODOS os denunciados praticaram o
crime militar impróprio de estelionato (artigo 251, caput, do Código Penal Militar, por força
do art. 9º, III, a, do mesmo diploma legal, crime perpetrado em detrimento de patrimônio
sob a administração militar), sendo-lhes aplicável, outrossim, a agravante do art. 70, II, ‘j’,
in fine, do CPM, uma vez que o delito de cada um dos denunciados foi cometido se
aproveitando de desgraça particular (situação de miserabilidade, gravíssimas secas que
assolam o interior nordestino e ausência constante de água potável para o sustento) das
populações carentes de baixíssima renda, cuja situação de calamidade exigiria e exige a
pronta intervenção do Exército Brasileiro na entrega de água pelos denunciados, que mais se
empenharam na ganância por meios fraudulentos que no auferimento financeiro por meios
honestos (transporte efetivo de água dos mananciais autorizados às populações carentes).
Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta, o Ministério Público Militar requer seja
recebida a presente DENÚNCIA para que TODOS os denunciados sejam regularmente
citados, processados, julgados e condenados pela imputação carreada na narrativa da peça
vestibular acusatória.
(...)
O Ministério Público Militar, por último, requer que, quando da aplicação da pena privativa
de liberdade infligida aos denunciados:
1) A incidência do art. 253 do CPM c/c com o art. 240, § 2º, do CPM, unicamente aos
denunciados que restituíram o valor da vantagem ilícita obtida com a prática criminosa
(Evento 42, item 1).
2) A aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum, na forma do art. 3º, a e
e, do Código de Processo Penal Militar, de molde que o Juízo Castrense Federal fixe, a cada
um dos condenados, valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal
imputada, considerando os prejuízos sofridos pela União, representada pelo Exército
Brasileiro.’
[...].”
(Grifos no original.)
Entre a vasta documentação carreada aos autos do IPM nº 0000236-
50.2017.7.07.0007, destaco os seguintes documentos:
- Edital de Credenciamento nº 03/2016, cujo objeto era a convocação de
interessados a se credenciar para a prestação de serviços de coleta, de transporte e de
distribuição de água potável para atender às necessidades de populações situadas em
municípios atingidos pela seca na área do Semiárido Brasileiro (IPM 0000236-
50.2017.7.07.0007, evento 1, IPM6, fls. 92/123);
- Relatórios de Fiscalização Operacional (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007,
evento 1 - IMP6, fls. 124/199; IPM8, fls. 3/14; e DILIGENCIAS31, fl. 35/101);
- Relatórios de Recolhimento e Auditoria de Controle de Recebimentos –
Município de Parnamirim/PE (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, IMP8: fls.15/36
[Maio de 2017]; fls. 38/53 [Junho de 2017]; fls. 55/70 [Julho de 2017]);
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Calendários de Fornecimento de Água; Previsão de Pagamento de Pipeiro;
Controles de Recebimento de Água e Ordens Bancárias (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007,
evento 1 - IPM8, fls. 71/251; IPM10 a IPM20, até fl. 90);
- Anexo “B” do Edital de Credenciamento nº 03/2016 - Minuta de Contrato de
Prestação de Serviços (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, IPM24, fls. 81/99);
- Portaria Interministerial nº 1/MI/MD, de 25/7/2012 (IPM nº 0000236-
50.2017.7.07.0007, evento 1, IPM24, fls. 137/146);
- Anexo “G” à OS Nr 008 - Esc Op C Pipa/CMNE - Qualidade da Água para
Consumo Humano (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, IPM24, fls. 133/136);
- Relatórios de Ensaios (laudos): nº 170719000084; nº 17071900115; nº
170922000074; nº 170922000075; e nº 170915000017 (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007,
evento 1, IPM24, fls. 150/159);
- Relatório e Solução do IPM (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1,
IP-RELAT25);
- Auditoria do Serviço de Transporte de Água, relativa ao contrato trimestral
(maio/junho/julho de 2017) do Município de Parnamirim, realizada por Comissão do 72º BI
Mtz
(IPM
nº
0000236-50.2017.7.07.0007,
evento
1,
DILIGENCIAS31/33/34/36/38/40/42/44);
- Despacho do Comandante do 72º BI Mtz - Encaminhamento do Relatório da
Auditoria (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, IP-RELAT45);
- Relatório de Diligências Complementares e respectiva Solução (IPM nº
0000236-50.2017.7.07.0007, evento 1, IP-RELAT47);
- Laudo de potabilidade, referente a ponto de água identificado na região da
“Fazenda Boa Sorte” (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 7, DILIGENCIAS1, fls.
13/14);
-
Relatório
de
Diligências
Complementares
(IPM
nº
0000236-
50.2017.7.07.0007, evento 7, DILIGENCIAS1, fls. 71/75);
- Arquivos de Vídeo – Diligência do Encarregado do IPM (IPM nº 0000236-
50.2017.7.07.0007, evento 15, VIDEO1/5);
-
Despacho
de
Indiciamento
dos
Investigados
(IPM
nº
0000236-
50.2017.7.07.0007, evento 29, DILIGENCIAS1/4);
- Termos de Qualificação e Interrogatório dos Indiciados; e Soluções das
Sindicâncias instauradas para apurar o descumprimento do contrato firmado com o 72º BI
Mtz (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento 30, IP-AUDIÊ1/16);
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relação de Acusados que efetuaram o pagamento ou tiveram descontado os
valores do prejuízo causado à Administração Militar (IPM nº 0000236- 50.2017.7.07.0007,
evento 42);
- Relatório de Diligências Complementares e respectiva Solução (IPM nº
0000236-50.2017.7.07.0007, evento 61: IP-RELAT1, fls. 34/35; e IPMSOL2);
- Laudo de Perícia Criminal realizada pelo Setor Técnico-Científico da Polícia
Federal, Superintendência Regional na Bahia (IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007, evento
87).
A Denúncia foi recebida por esta Corte Castrense no julgamento do RSE nº
7000574-13.2020.7.00.0000, ocorrido na Sessão de Julgamento Virtual realizada de 13 a
15/10/2020, cujo Acórdão, publicado em 30/10/2020 (Dje nº 197/2020), transitou em julgado
em 16/12/2020 (Processo Originário - PO [APM nº 7000006-44.2021.7.07.0007], evento 1:
REC_DENUNCIA2; EMENTA3; ATA4; e TRANSITO_JULGADO5);
Os 65 (sessenta e cinco) Réus foram devidamente citados (PO, eventos 123,
124, 125, 129, 130, 131, 138 e 139).
Em Audiência de Instrução, realizada em 18/8/2021, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelo MPM: ANTÔNIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTI (PO,
evento 322, VIDEO2/6); FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA (PO, evento 322,
VIDEO7/11); FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA (PO, evento 322,
VIDEO12/13); IRISVANIA SOARES DA SILVA (PO, evento 322, VIDEO13/15). Ao final, a
Juíza Federal da Justiça Militar, com fulcro no § 4º do art. 417 do CPPM, deferiu o pleito
Ministerial para inclusão de 2 (duas) novas testemunhas (PO, evento 326, ATA1).
Em Audiência de Instrução, realizada em 10/11/2021, foram ouvidas as
seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: CEL R/1 Ex MARCUS AURÉLIO MARTINS
SOUTO (PO, evento 566, VIDEO1/10); e o civil ADEMIR DE SIQUEIRA GOMES
JÚNIOR (PO, evento 566, VIDEO10/13). Ao final, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar deferiu, com fulcro no § 3º do art. 417 do CPPM, o pedido ministerial para oitiva da
testemunha referida Cap ALEXANDRE DE SÁ CARVALHO (PO, evento 567, ATA1).
Em Audiência de Instrução, realizada em 10/2/2022 (PO, evento 655, ATA1),
foi ouvida a testemunha referida, arrolada pelo MPM: Cap ALEXANDRE DE SÁ
CARVALHO (PO, evento 652, VIDEO1/23).
A Secretaria do Juízo da Auditoria da 7ª CJM acostou aos autos Certidão com o
rol de testemunhas arroladas pelas Defesas (PO, evento 845).
Em Audiência de Instrução, realizada em 20/6/2022, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelas Defesas: 1) do Réu DARLAN COLOMBO: Sra. FRANCISCA
MARIA DE LIMA PEREIRA (PO, evento 935, VIDEO 3); 2) do Réu ERLÂNDIO SIDNEY:
Sr. LUZIVAL ÂNGELO NUNES DA SILVA [em substituição à Sra. Maria de Fátima Souza
Silva] (PO, evento 935, VIDEO 4/5); e 3) do Réu BRUNO DANTAS: Sr. JOSÉ CARLOS
DE ARAÚJO (PO, evento 935, VIDEO 5/6). Na sequência, a advogada Dra. Maria Natal
Evangelista Freire solicitou a dispensa das testemunhas JOÃO CORIOLANO DE
ALENCAR, FRANCISCO EDELVAN DA SILVA ARAÚJO, CARLÚCIO BARROS
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANGELIM (requerendo que este fosse ouvido ainda na condição de testemunha dos
Acusados RAFAEL NOBRE e GENÁRIO BATISTA) e CREUZA ROSA DE ARAÚJO, o
que foi deferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar (PO, evento 937, ATA1).
Em Audiência de Instrução, realizada em 21/6/2022, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelas Defesas: 1) do Réu EDRES DA CRUZ: Sr. JOÃO FRANCISCO
DUARTE (PO, evento 940, VIDEO2) e Sra. MARIA AGENORA DE OLIVEIRA (PO,
evento 940, VIDEO2/3); 2) do Réu FRANCISCO DELANO: Sr. LAIRTON RAMON
NUNES DA SILVA (PO, evento 940, VIDEO3/4); 3) do Réu FRANCISCO ERICK: Sr.
FRANCISCO BRENO DE SOUZA SILVA [em substituição às testemunhas Maria do Bom
Conselho Lopes Silva e Diego Souza Alencar] (PO, evento 940, VIDEO4/5); 4) dos Réus
EDNEUZO SELSON e ERLANDIO SIDNEY: Sr. ALECSANDRO LEITE SILVA (PO,
evento 940, VIDEO5); e 5) dos Réus GENÁRIO BATISTA e RAFAEL NOBRE: Sr.
CARLÚCIO BARROS ANGELIM (PO, evento 940, VIDEO6/7). Na sequência, a advogada
Dra. Maria Natal Evangelista Freire solicitou a dispensa das testemunhas PEDRO
DARLLYN LIMA GREGÓRIO, REGINALDO VIEIRA DE ARAÚJO, LUIZ HENRIQUE
SANTOS SOUZA, CARLOS BATISTA DE CARVALHO e FRANCISNEY JEREMIAS
SILVA, tendo reiterado que o Sr. DIEGO SOUZA ALENCAR e a Sra. MARIA DO BOM
CONSELHO LOPES SILVA serão inquiridos como testemunhas do Acusado FRANCISCO
FÁBIO BATISTA DE MIRANDA (PO, evento 943, ATA1).
Em Audiência de Instrução, realizada em 22/6/2022, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelas Defesas: 1) do Réu ERNANDO ANGELIM: Sr. AVELAR
DANTAS RODRIGUES (PO, evento 946, VIDEO1); 2) do Réu FRANCISCO JÂNIO: Sra.
MÁRCIA CRISTINA DA COSTA ALVES (PO, evento 946, VIDEO1/2); 3) do Réu ASSIS
MIGUEL: Sr. ESPEDITO FRANCISCO RODRIGUES (PO, evento 946, VIDEO2/3); e 4) do
Réu LÍVIO ROBERTO: Sra. RITA DE CÁSSIA ARAÚJO NETO (PO, evento 946,
VIDEO4). Na sequência, a advogada Dra. Maria Natal Evangelista Freire solicitou a dispensa
das testemunhas CLÁUDIA WILLIANE NETO DA SILVA, TEREZA AVELINO PEIXOTO,
JUSCELINO PEREIRA DA CRUZ e CÍCERO INÁCIO DOS SANTOS, consignando que o
Sr. Cícero será inquirido como testemunha do Acusado Roney Douglas Lima Clementino. Da
mesma forma, a DPU, na defesa do Acusado Hermes Sampaio Cabral, dispensou a inquirição
do Sr. Cícero Inácio dos Santos, consoante evento 844 (PO, evento 948, ATA1).
Em Audiência de Instrução, realizada em 20/7/2022, foram ouvidas as
seguintes testemunhas arroladas pelas Defesas: 1) do Réu FRANCISCO GENILDO: Sr.
JOSÉ DERNEVAL DA SILVA (PO, evento 963, VIDEO1/2); 2) do Réu REGINALDO
VIANA: Sra. JOSIVÂNIA AGRA MUNIZ (PO, evento 963, VIDEO4/5); 3) do Réu RONEY
DOUGLAS: Sra. MARIA JOSINA DE ARAÚJO (PO, evento 963, VIDEO6); 4) do Réu
IVETO ALENCAR: Sra. EDILEIDE ARAÚJO PEIXOTO (PO, evento 963, VIDEO6/7); e 5)
do Réu MANOEL MENDES: Sra. RAQUEL PRISCILA DE SOUZA (PO, evento 963,
VIDEO9). A advogada Dra. Paula Jackwellen Fernandes Falcão solicitou a dispensa
das testemunhas JOSÉ DANTAS FILHO, MAIARA BATISTA DOS SANTOS, LUIZ
HENRIQUE LOPES SAMPAIO, CÍCERO INÁCIO DOS SANTOS, CARLOS DANIEL
PINHEIRO DOS SANTOS e FRANCISCO XAVIER DA COSTA (PO, evento 965, ATA1).
Em Audiência de Instrução, realizada em 21/7/2022, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelas Defesas: 1) do Réu ROBERTO FREIRE: Sr. ID LUSTOSA DE
OLIVEIRA [em substituição às testemunhas Francisco Braz da Silva e Raumário de Castro
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Barros] (PO, evento 967, VIDEO1); 2) do Réu FRANCISCO CLEGIANO: Sr. RAIMUNDO
ALDEMAR DA SILVA (PO, evento 967, VIDEO2); 3) do Réu MOZART PEIXOTO: Sra.
MARIA KALINE PEIXOTO MIRANDA (PO, evento 967, VIDEO2/3); e 4) do Réu
IVANILDO JANUÁRIO: Sra. ÂNGELA MARIA DOS SANTOS PEREIRA (PO, evento
967, VIDEO4). A Defensora atuante no ato, Dra. Paula Jackwellen Fernandes Falcão,
dispensou as inquirições das testemunhas MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO,
ANTONIO EMANUEL DE OLIVEIRA e DORGIVAL MARTINIANO CASTRO, assim
como das demais testemunhas, arroladas pelos Acusados representados pela Dra Maria Natal
Evangelista Freire, que não compareceram às audiências, dando-se por satisfeita com a prova
testemunhal. Ao final, o Juiz Federal Substituto informou às Defesas que, caso quisessem,
ainda poderiam indicar testemunhas, independentemente de intimação (PO, evento 969,
ATA1).
Em Audiência de Instrução realizada, em 22/7/2022, foram ouvidas as seguintes
testemunhas arroladas pelas Defesas: 1) do Réu CÍCERO ROBERTO: Sra. ELIZONAB
ARAÚJO CONCEIÇÃO (PO, evento 971, VIDEO1/2); 2) do Réu ERNILTON DE
MAGALHÃES: Sra. RITA SILVANA PEREIRA DA SILVA (PO, evento 971, VIDEO2/3); 3)
do Réu FAGNE NETO: Sra. MÁCIA AMANDA OLIVEIRA PEREIRA (PO, evento 971,
VIDEO3/4) e Sr. LUIZ CARLOS SAMPAIO (PO, evento 971, VIDEO4/5); 4) do Réu
ANTÔNIO ELDO: Sr. DIEGO MODESTO PEREIRA (PO, evento 971, VIDEO5); 5) do Réu
ADERLAN DANTAS: Sra. BÁRBARA REGINA DA COSTA [em substituição à testemunha
Maria Aparecida Dantas de Souza Lima] (PO, evento 971, VIDEO5/6); 6) do Réu MÁRCIO
PATRÍCIO: Sr. DAMIÃO DIAS DA SILVA (PO, evento 971, VIDEO6/7); 7) do Réu JOÃO
VIEIRA: Sr. MARIANO GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (PO, evento 971,
VIDEO7/8); e 8) do Réu LEONARDO LUSTOSA: Sr. DAMIÃO VIEIRA NETO (PO,
evento 971, VIDEO8/9). A Dra. Fernanda Marques Cornélio, na Defesa do Acusado
JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO, dispensou a inquirição da testemunha
GEOCLÉCIO VIEIRA DE MATOS. As Defesas se deram por satisfeitas com a prova
testemunhal, assim como o Parquet das Armas. Ao final, o Juiz Federal Substituto
determinou que os autos fossem conclusos para designação de data para qualificação e
interrogatório dos Acusados (PO, evento 973, ATA1).
Instadas a se pronunciar (PO, Evento 975), todas as Defesas se manifestaram
pela dispensa da presença dos Acusados que, eventualmente, não pudessem acompanhar os
depoimentos dos corréus (PO, eventos 1043, 1044, 1045, 1048, 1051 e 1052).
Em 3/11/2022 (PO, evento 1224, ATA1), foram interrogados os Acusados
ASSIS MIGUEL DE SÁ (PO, evento 1220, VIDEO2/9); BRUNO DANTAS DE SÁ (PO,
evento 1220, VIDEO9/13); DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS (PO, evento 1220,
VIDEO13/16); DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO (PO, evento 1220,
VIDEO16/18); DIEGO PEREIRA BATISTA (PO, evento 1220, VIDEO18/21); EDRES DA
CRUZ PARENTE (PO, evento 1220, VIDEO22/23); ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE
ALENCAR FREIRE (PO, evento 1220, VIDEO23/26); EDNEUZO SELSON LEITE (PO,
evento 1220, VIDEO26/28); FÁBIO JUNIOR DA SILVA (PO, evento 1220, VIDEO28/31); e
EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA NETO (PO, evento 1220, VIDEO31/32).
Em 4/11/2022 (PO, evento 1225, ATA1), foram interrogados os Acusados
FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA (PO, evento 1223, VIDEO1/4); FRANCISCO
CLEGIANO PEREIRA SINDOU (PO, evento 1223, VIDEO4/5); FRANCISCO JÂNIO DE
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MIRANDA (PO, evento 1223, VIDEO5/7); IVETO ALENCAR ARRAZ (PO, evento 1223,
VIDEO7/8); GENIVAU CORDEIRO LIMA (PO, evento 1223, VIDEO9/10); FRANCISCO
FÁBIO BATISTA DE MIRANDA (PO, evento 1223, VIDEO11/12); FRANCISCO
DELANO MIRANDA ALENCAR (PO, evento 1223, VIDEO13/15); LÍVIO ROBÉRIO
BATISTA DE ARAÚJO (PO, evento 1223, VIDEO15/17); FÁBIO RAMON DE OLIVEIRA
(PO, evento 1223, VIDEO18/19); GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR (PO, evento 1223,
VIDEO20/21).
Em 9/11/2022 (PO, evento 1234, ATA1), foram interrogados os Acusados
FRANCISCO GENILDO LOPES (PO, evento 1230, VIDEO1/4); IVANILDO JANUÁRIO
PEREIRA (PO, evento 1230, VIDEO4/6); MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO (PO,
evento 1230, VIDEO7/9); MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR (PO, evento 1230,
VIDEO9/11); RAFAEL NOBRE DE SOUZA (PO, evento 1230, VIDEO11/14); RONEY
DOUGLAS LIMA CLEMENTINO (PO, evento 1230, VIDEO14/16); ROBERTO FREIRE
LUSTOSA (PO, evento 1230, VIDEO17/20); NELSON RICARDO DA SILVA (PO, evento
1230, VIDEO20/23); REGINALDO VIANA DA SILVA (PO, evento 1230, VIDEO23/26);
LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS (PO, evento 1230, VIDEO26/28); HERMES
SAMPAIO CABRAL (PO, evento 1230, VIDEO28/31); ALEXANDRE SOARES DIAS DA
SILVA (PO, evento 1230, VIDEO31/32); ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (PO,
evento 1230, VIDEO32/33); ARMANDO SOARES DA SILVA (PO, evento 1230,
VIDEO34/35); BRÁLIO SOARES DA SILVA (PO, evento 1230, VIDEO35/37);
FERNANDO CARLOS DE MIRANDA (PO, evento 1230, VIDEO37/38); FLÁVIO JOSÉ
JANUÁRIO (PO, evento 1230, VIDEO39/40); SÉRGIO RICARDO DE LIMA (PO, evento
1230, VIDEO40/42); JONAS LIMA AGRA LUSTOSA (PO, evento 1230, VIDEO43/45);
REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA (PO, evento 1230, VIDEO45/47); LUIZ CARLOS
DA SILVA VIANA (PO, evento 1230, VIDEO47/49); DIEGO ALENCAR PEIXOTO (PO,
evento 1230, VIDEO49/50); FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO (PO, evento 1230,
VIDEO51/52); DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA (PO, evento 1230, VIDEO52/54); e
INÁCIO LINHARES DE SOUZA (PO, evento 1230, VIDEO54/55).
Em 6/2/2023 (PO, evento 1468, ATA1), foram interrogados os Acusados
STENIO PEIXOTO ANGELIM (PO, evento 1467, VIDEO1/4); ANTÔNIO ANGELIM
JÚNIOR (PO, evento 1467, VIDEO4/8); ADERLAN DANTAS RODRIGUES (PO, evento
1467, VIDEO8/10); ERNANDO ANGELIM ALVES (PO, evento 1467, VIDEO10/12);
CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA (PO, evento 1467, VIDEO13/14); DAMIÃO
TURBANO DA SILVA (PO, evento 1467, VIDEO14/15); ERNILTON DE MAGALHÃES
ARAÚJO (PO, evento 1467, VIDEO16/17); FAGNE NETO TOMAS (PO, evento 1467,
VIDEO18/19); EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR (PO, evento 1467, VIDEO19/20);
UANDERSON CÂNDIDO ALENCAR (PO, evento 1467, VIDEO21); COSME DE MATOS
CAMPOS (PO, evento 1467, VIDEO22/23); ANTÔNIO ELDO MOREIRA ARAÚJO (PO,
evento 1467, VIDEO23/25); SIPRIANO ALVES DE CARVALHO (PO, evento 1467,
VIDEO25/26); ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA (PO, evento 1467,
VIDEO26/28-29); JOÃO VIEIRA DE MATOS (PO, evento 1467, VIDEO28/29);
JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO (PO, evento 1467, VIDEO29/30); LEONARDO
LUSTOSA ALENCAR (PO, evento 1467, VIDEO30/31); MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR
COSTA (PO, evento 1467, VIDEO31/32); JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA
SANTOS (PO, evento 1467, VIDEO32/33); JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAÚJO (PO,
evento 1467, VIDEO33/35).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet castrense requereu diligências junto ao
Escritório da Operação Carro Pipa do 72º BI Mtz (PO, evento 1473).
A Defensoria Pública da União procedeu à juntada de documentos e requereu
diligências junto ao Escritório da Operação Carro Pipa do 72º BI Mtz (PO, evento 1542).
Deferido o pleito (PO, evento 1549), as diligências foram cumpridas pela
Organização Militar (PO, evento 1552).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela condenação dos Acusados pelo
crime do art. 251, caput, (estelionato), com a agravante do art. 70, II, “j”, tudo do CPM.
Reiterou, ainda, o pedido de fixação do valor mínimo a título de reparação dos danos, nos
termos do art. 387, IV, do CPP (PO, evento 1635).
A Defensoria Pública da União, na Defesa do Acusado SIPRIANO ALVES DE
CARVALHO, requereu a absolvição do Defendido, com base no art. 439, alíneas “a”, “c”
e/ou “e”, do CPPM e, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena em seu
mínimo legal e a concessão do benefício do sursis (PO, evento 1703).
A Defesa constituída dos Acusados ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA,
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ARMANDO SOARES DA SILVA, BRÁLIO
SOARES DA SILVA, DIEGO ALENCAR PEIXOTO, DIVANILSON HENRIQUE DA
SILVA, FERNANDO CARLOS DE MIRANDA, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO, FRANCISCO
JOSÉ CLEMENTINO, INÁCIO LINHARES DE SOUZA, JONAS LIMA AGRA
LUSTOSA, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS
SANTOS, SERGIO RICARDO DE LIMA, STENIO PEIXOTO ANGELIM e REINALDO
CORDEIRO DE OLIVEIRA requereu a absolvição dos referidos defendidos, e, em caso de
condenação, a aplicação da pena em seu mínimo legal e a concessão do sursis (PO, eventos
1705 e 1713).
A Defesa constituída dos Acusados ASSIS MIGUEL DE SÁ, BRUNO
DANTAS DE SÁ, DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS, DARLAN COLOMBO
LUIZ CLEMENTINO, DIEGO PEREIRA BATISTA, EDRES DA CRUZ PARENTE,
EDNEUZO SELSON LEITE, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE,
EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA NETO, FABIO JUNIOR DA SILVA, FABIO RAMON
DE OLIVEIRA, FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO DELANO
MIRANDA ALENCAR, FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, FRANCISCO FABIO
BATISTA DE MIRANDA, FRANCISCO GENILDO LOPES, FRANCISCO JÂNIO DE
MIRANDA, GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU CORDEIRO LIMA,
IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA, IVETO ALENCAR ARRAZ, LÍVIO ROBÉRIO
BATISTA DE ARAÚJO, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MOZART PEIXOTO
MIRANDA JÚNIOR, NELSON RICARDO DA SILVA, RAFAEL NOBRE DE SOUZA,
REGINALDO VIANA DA SILVA, ROBERTO FREIRE LUSTOSA e RONEY DOUGLAS
LIMA CLEMENTINO pugnou pela absolvição com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “c”
e/ou “e”, do CPPM. Em caso de eventual condenação, postulou a aplicação da pena mínima,
a concessão do sursis e a improcedência do pedido de fixação do valor mínimo a título de
reparação dos danos (PO, eventos 1706, 1707 e 1709).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União, na Defesa dos Acusados ADERLAN DANTAS
RODRIGUES, ANTONIO ANGELIM JUNIOR, ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO,
CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA, COSME DE MATOS CAMPOS, DAMIÃO
TURBANO DA SILVA, ERNANDO ANGELIN ALVES, ERNILTON DE MAGALHÃES
ARAUJO, EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR, FAGNE NETO TOMAS, HERMES
SAMPAIO CABRAL, JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA SANTOS, JOÃO VIEIRA
DE MATOS, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAUJO, JOSUALDO SILVA DO
NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR
COSTA, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA e UANDERSON CANDIDO
ALENCAR, requereu a absolvição dos referidos Réus, com fundamento no art. 439, alíneas
“b” ou “c”, do CPPM, e, subsidiariamente, a absolvição com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM. Em caso de eventual condenação, postulou a aplicação da pena no mínimo
legal e a concessão do sursis (PO, evento 1710).
Em 15/12/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver todos os 65 (sessenta e
cinco) Réus, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (PO, evento 1794).
Intimado em 19/12/2023, o Parquet Castrense manejou, na mesma data, o
presente Recurso de Apelação (PO, eventos 1863/1864).
Em suas Razões (Evento 69, RAZAPELCRIM2), o Ministério Público Militar
argumenta, em suma, que os depoimentos das testemunhas de acusação corroboraram a
narrativa constante da Denúncia e que as declarações prestadas pelos Apelados, em seus
interrogatórios em Juízo, confirmam, ao menos, que eles de fato firmaram contratos com o
Exército Brasileiro no Programa Operação Pipa e prestaram o serviço de transporte de água
nos meses de maio, junho e julho de 2017.
Aduz que a testemunha Cel R/1 Ex MARCUS AURÉLIO MARTINS SOUTO,
Chefe da Operação Carro Pipa à época dos fatos, ao ser ouvido, em Juízo, reconheceu como
verdadeiros os fatos relatados na exordial acusatória. Assevera, ainda, que a testemunha Cap
Ex ALEXANDRE DE SÁ CARVALHO, Chefe da Seção de Apoio a Assuntos Jurídicos do
72º BI Mtz, inquirido em Juízo, além de confirmar como verdadeiro o inteiro teor da
Denúncia, corroborou o depoimento do Cel R/1 Ex MARCUS AURÉLIO.
Em relação à má qualidade da água coletada pelos Apelados em locais não
autorizados pelo Exército e entregue aos destinatários do aludido Programa, o Parquet
destaca o depoimento do Sr. ANTÔNIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTI, beneficiário
da Operação Carro Pipa, que figurou como testemunha da acusação em Juízo. Assevera que
no mesmo sentido foi o depoimento da Sra. FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA,
testemunha de acusação e beneficiária do Programa Operação Carro Pipa. Observa, ainda,
que a testemunha FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SILVA foi investigado por
suposto crime de falso testemunho, em razão de, na audiência judicial realizada em 18/8/2021
(PO, evento 322, VIDEO11/13), ter prestado depoimento diametralmente oposto ao ofertado
em 16/5/2018, nos autos do IPM nº 0000236-50.2017.7.07.0007.
Alega que as testemunhas de defesa ouvidas em Juízo nada de novo trouxeram
que infirmasse as imputações feitas aos Apelados na Denúncia, aduzindo que o simples fato
de estas testemunhas confirmarem que a água recebida era de boa qualidade não é suficiente
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para demonstrar que foi coletada nos mananciais autorizados pelo Exército Brasileiro no
âmbito da Operação Carro Pipa.
Discorre o MPM que, à exceção dos apelados JHONATAN TIAGO SILVA
MIRANDA e SIPRIANO ALVES DE CARVALHO, os demais Apelados afirmaram que em
seus caminhões foram instalados os MEMs e reconheceram que esses equipamentos serviam
para controle das carradas ou monitoramento por GPS. Aponta ser irrefutável que não era
permitida a captação de água nos mananciais fora do horário em que a equipe militar de
fiscalização estaria no manancial, ficando claro que a versão apresentada por quase todos os
apelados em audiência judicial, de que chegavam aos mananciais antes das seis horas da
manhã, de forma que os fiscais do contrato nunca estavam no local, não guarda relação com a
realidade.
Argumenta que, embora todos os Apelados, ao serem interrogados em Juízo,
tenham sustentado que os Módulos Embarcados de Monitoramento (MEMs) instalados em
seus caminhões “não funcionavam perfeitamente, apresentando panes recorrentes e, muitas
vezes, indicando ausência de sinal de GPS”, os dados de localização e imagens extraídas do
Sistema GPIPA Brasil demonstram que os equipamentos estavam funcionando de maneira
regular. Pondera ter-se demonstrado não só a materialidade, como também o dolo dos
Apelados, porquanto, mesmo cientes de todo o regramento do certame do aludido programa
governamental, simularam o cumprimento do itinerário pré-definido, aproveitando-se da fase
de transição de instalação dos MEMs, ao buscarem água em outras localidades mais
próximas que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar para
receberem integralmente os valores contratados, sem que para isso fizessem jus.
Ao fim, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença vergastada para
se condenar todos os 65 (sessenta e cinco) Apelados à sanção prevista no art. 251, caput, do
CPM, com a agravante do art. 70, II, “j”, in fine, do mesmo estatuto penal castrense. Pugna,
ainda, pela aplicação do art. 387, IV, do CPP (por analogia autorizada pelo art. 3º, “a”, do
CPPM), para que seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos causados,
notadamente, em relação aos que ainda não ressarciram tais valores.
A Defensoria Pública da União, na assistência dos Acusados ADERLAN
DANTAS RODRIGUES, ANTONIO ANGELIM JUNIOR, ANTONIO ELDO MOREIRA
ARAUJO, CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA, COSME DE MATOS CAMPOS,
DAMIÃO TURBANO DA SILVA, ERNANDO ANGELIN ALVES, ERNILTON DE
MAGALHÃES ARAUJO, EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR, FAGNE NETO
TOMAS, HERMES SAMPAIO CABRAL, JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA
SANTOS, JOÃO VIEIRA DE MATOS, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAUJO,
JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, MÁRCIO
PATRÍCIO ALENCAR COSTA, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA, SIPRIANO
ALVES DE CARVALHO e UANDERSON CANDIDO ALENCAR, apresentou
Contrarrazões ao Apelo ministerial (Evento 69, CONTRAZAP3).
Em seu arrazoado, a DPU sustenta a ausência de materialidade e de autoria
delitivas. Nesse escopo, discorre, em suma, que todas as carradas de água previstas em
contrato foram entregues pelos ora Apelados e que não ficou provado que a qualidade da
água entregue era imprópria para o consumo humano.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz que, consoante a visão do Juízo recorrido, os pipeiros não tentaram
induzir ou manter em erro a Administração Militar em proveito próprio. Anota que, ao
contrário, todos relataram que colecionaram prejuízos, embora tenham sido entregues as
carradas de água, regularmente, e muitos ainda se viram obrigados a restituir valores à União.
Assim, aponta o acerto da Sentença recorrida “uma vez que não há elementos suficientes para
demonstrar, de forma inequívoca, a incidência de crime de estelionato na conduta dos réus”.
Argumenta que o MPM não se desincumbiu do seu ônus de provar a real
obtenção de vantagem ilícita, tampouco de especificar cada conduta empregada pelos ora
Apelados. Aduz que o sistema de monitoramento por meio dos MEMs ainda estava em fase
de testes e, naturalmente, possuía falhas.
O Órgão de Defesa aponta que alguns dos MEMs “foram instalados nos
caminhões pipa no final do mês de maio de 2017, no mês de junho ou, até mesmo, nunca
foram instalados”, não havendo como afirmar que, nos respectivos meses, esses Apelados
não abasteceram seus caminhões nos reservatórios Ibó e Izacolândia. Alega que, consoante
informações colhidas nos interrogatórios, diante das grandes distâncias, por questões de
trânsito e de economia, os pipeiros costumavam carregar seus caminhões nos mananciais
credenciados entre às 5h-7h ou à noite, o que explicaria a ausência de registros nos controles
dos proprietários dos mananciais.
Destaca que, em relação aos pipeiros HERMES SAMPAIO CABRAL e
COSME DE MATOS CAMPOS, a acusação e o pedido condenatório foram genéricos, sem
levar em conta as particularidades de cada um dos Apelados.
Alega que o 72º BI Mtz teria se utilizado da quilometragem total registrada por
cada veículo (MEM), por mês, no sistema GPIPA, como base para decretar que não houve o
cumprimento do contrato e não o percurso em si, plotado pelo sistema no rastreamento do
caminhão (GPS). Argui que, de acordo com os Apelados, “em determinadas localidades,
sobretudo as mais distantes das zonas urbanas, o aparelho não dava sinal, apresentando,
portanto, falhas das quais repercutiram na quilometragem apontada no sistema GPIPA
Brasil”.
Pondera a DPU que, nas imagens das telas de rastreamento dos veículos,
juntadas aos autos, “a única informação que se tem de concreto é a distância percorrida,
velocidade máxima e velocidade média do veículo”. Aduz, ainda, que, “nas longínquas
localidades beneficiadas pela Operação Pipa, ainda hoje, o sinal da telefonia móvel é
precário, senão inexistente, e algumas vias sequer são georreferenciadas”.
Sustenta, no tocante à perícia dos MEMs, que o procedimento adotado na
investigação foi absolutamente descabido para fins penais, uma vez que os resultados foram
obtidos por amostragem. Argumenta que o sistema GPIPA BRASIL estaria em fase
experimental e que se a Organização Militar confiasse no fidedigno cumprimento de suas
finalidades dispensaria os outros meios de fiscalização dos serviços prestados.
Discorre ter provado que ao menos três de seus defendidos compareceram ao
posto avançado do consórcio TBK para realizar a manutenção dos seus MEMs, enquanto
vários outros relataram, em seus interrogatórios, os problemas apresentados pelos aparelhos.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta, considerando que a prova da materialidade delitiva decorreria dos
relatórios emitidos pelo GPIPA Brasil, que seria inviável a condenação dos pipeiros
JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA SANTOS e SIPRIANO ALVES DE CARVALHO,
uma vez que sequer tiveram o MEM instalado durante o período investigado. Ainda em
relação ao Apelado SIPRIANO, aponta que ele teria repassado o serviço ao real proprietário
do caminhão pipa, em razão de enfermidade que o impediu de realizar o trabalho.
Afirma que as declarações das testemunhas ministeriais não podem ser
valoradas como prova real de potabilidade ou não da água recebida, uma vez que esta
somente pode ser atestada a partir de uma análise técnica.
Argumenta, ainda, que, ao se confrontar as versões da acusação e da defesa, é
necessário levar em consideração alguns princípios do processo penal militar, notadamente, a
presunção de inocência, o ônus probatório que recai sobre a acusação, o contraditório, a
ampla defesa e o in dubio pro reo.
Ao fim, a Defensoria Pública da União requereu “seja negado provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar e mantida a ABSOLVIÇÃO
dos apelados”.
Os Apelados ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, ANTONIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, ARMANDO SOARES DA SILVA, BRÁLIO SOARES DA
SILVA, DIEGO ALENCAR PEIXOTO, DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA,
FERNANDO CARLOS DE MIRANDA, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO, FRANCISCO JOSÉ
CLEMENTINO, INÁCIO LINHARES DE SOUZA, JONAS LIMA AGRA LUSTOSA,
LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS,
SERGIO RICARDO DE LIMA, STENIO PEIXOTO ANGELIM e REINALDO CORDEIRO
DE OLIVEIRA, por intermédio de seus Defensores constituídos, os Drs. RENNÊ JANIO
RAMOS ALENCAR e ALINE ÉLITA RICARTE ANGELO, apresentaram Contrarrazões ao
Apelo ministerial (Evento 69, CONTRAZAP6).
Em seu arrazoado, a Defesa alega, em suma, não haver comprovação, nos autos,
da prática do delito previsto no art. 251 do CPM. Aduz que o depoimento dos responsáveis
(proprietários) pelos mananciais credenciados, em sede administrativa, confirmaria que a
água foi coletada sem nenhuma anormalidade. Afirma que a assinatura nas planilhas e o
próprio depoimento dos beneficiários do programa (apontadores) comprovariam que a água
foi entregue de forma legal e, consoante a previsão contratual, sem qualquer relato de que não
era potável ou teria causado algum problema à população.
Discorre que o sistema de fiscalização por meio de Módulos Embarcados de
Monitoramento (MEM) estava em fase experimental e “quase todos os carros não estavam
com o aparelho instalado nos três meses”. Reitera que os “apontadores” ouvidos na instrução
processual “foram categóricos ao afirmar que houve a entrega da ‘carrada’ de água” e
informaram que era de boa qualidade, sem notícia de que tenha havido qualquer dano à saúde
da população.
Destaca os depoimentos dos Acusados, em que “são categóricos ao informar
que buscavam água nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, de madrugada, para posterior
entrega”. Argumenta que, para referendar-se uma condenação na esfera penal, é mister que a
autoria e a culpabilidade resultem incontroversas, do contrário, a absolvição penal se impõe,
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

visto que “o ônus da acusação recai sobre a comprovação do fato e caso isso não seja claro,
a absolvição será a regra, conforme preceitua o princípio do in dubio pro reo, contido no
artigo 386, VI, do CPP”.
Ao fim, requer que “seja conhecido e ao final, IMPROVIDO o apelo
ministerial, mantendo inalterada a sentença absolutória prolatada pelo juízo a quo, em favor
dos apelados”.
Os Apelados, ASSIS MIGUEL DE SÁ, BRUNO DANTAS DE SÁ, DANIEL
BATISTA DE MIRANDA FIDELIS, DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DIEGO
PEREIRA BATISTA, EDRES DA CRUZ PARENTE, EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA
NETO, EDNEUZO SELSON LEITE, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR
FREIRE, FABIO JUNIOR DA SILVA, FABIO RAMON DE OLIVEIRA, FRANCISCO
CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO DELANO MIRANDA ALENCAR,
FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, FRANCISCO FABIO BATISTA DE
MIRANDA, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA, FRANCISCO GENILDO LOPES,
GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU CORDEIRO LIMA, IVANILDO
JANUÁRIO PEREIRA, IVETO ALENCAR ARRAZ, LÍVIO ROBÉRIO BATISTA DE
ARAÚJO, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MOZART PEIXOTO MIRANDA
JÚNIOR, NELSON RICARDO DA SILVA, RAFAEL NOBRE DE SOUZA, REGINALDO
VIANA DA SILVA, ROBERTO FREIRE LUSTOSA e RONEY DOUGLAS LIMA
CLEMENTINO, por intermédio de sua Defensora constituída, Dra. MARIA NATAL
EVANGELISTA FREIRE, apresentaram Contrarrazões ao Apelo ministerial (Evento 69,
CONTRAZAP5).
Em seu arrazoado, a Defesa aduz, em suma, que o MPM pretende ver a
condenação dos Recorridos, “baseando-se tão somente num aparelho falho”, o MEM
instalado nos caminhões, e “num caderno de anotações aleatórias”.
Afirma a Defesa que os aparelhos MEMs não confirmam as supostas
irregularidades, visto que nenhum dos beneficiários teria deixado de receber a água; vários
aparelhos teriam apresentado problemas; nas reuniões, era informado que os aparelhos
poderiam apresentar defeitos, pois estariam em fase experimental; muitas das vezes, vários
pipeiros ficavam sem o próprio aparelho, “sendo a anotação das entregas das águas a prova
do serviço prestado”.
Anota que, no período em questão, os pipeiros não receberam a 2ª via dos seus
contratos, sendo os mesmos assinados por todos sem que tivessem tido tempo de lê-los.
Indica haver provas, nos autos, de que todas as carradas de água foram entregues e que a
investigação teria se restringido a documentos que não se mostram suficientes para provar a
materialidade delitiva.
Argumenta a Defesa que, diante da obrigação da contratante de fiscalizar a
execução da prestação do serviço, caberia ao Exército advertir os recorridos acerca de
qualquer irregularidade cometida, o que não teria acontecido. Sustenta que os recorridos já
teriam sofrido todo tipo de punição, notadamente, punições de caráter pecuniário, de forma
que seria injusta mais uma sanção na esfera penal.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assevera que os aparelhos MEM sempre teriam apresentado defeitos e
inconsistências, vindo a melhorar apenas a partir de 2018, alegando que a própria empesa
responsável pela manutenção teria reconhecido falhas no seu funcionamento e que muitos
veículos teriam passado um mês inteiro sem aparelhos. Questiona a indicação, como
elemento de prova, do chamado “livro de registro de carregamento no manancial”, referente
ao controle particular da proprietária do manancial de Izacolândia.
A Defesa pondera que a perícia realizada não pode servir como meio de prova,
tendo em vista, em suma, que foi realizada de forma unilateral, sem a possibilidade de os
advogados formularem quesitos ou indicarem um assistente técnico; que somente foi
realizada 2 (dois) anos após o episódio ocorrido em 2017; que foi realizada em apenas 2
(dois) aparelhos, escolhidos aleatoriamente, não havendo como precisar a qual dos recorridos
pertencia; que, quando enviados para a perícia, os aparelhos já haviam sido acoplados a
outros veículos, encontrando-se a perícia contaminada e passível de nulidade absoluta.
Defende não ter se caracterizado qualquer prejuízo na execução do contrato,
tampouco teria havido induzimento ao erro ou a obtenção de vantagem ilícita por parte dos
Recorridos, uma vez que eles honraram seus compromissos de colocar água para as famílias
registradas no programa, importando saber se a água foi entregue atendendo-se aos critérios
da segurança sanitária, fato que teria ocorrido. Pondera, ademais, que os Recorrentes não
sabiam que os pagamentos estavam condicionados à quilometragem rodada.
Arremata aduzindo que, no escopo da presunção de inocência, quem deve
provar os fatos e as circunstâncias em que ocorreram é a acusação; que o ônus probatório é
inteiramente da acusação, de forma que a dúvida conduz à absolvição; que, ao se imputar a
conduta criminosa, é indispensável que se comprove todas as elementares e as circunstâncias
do crime; que o Recorrente não conseguiu provar com certeza absoluta o dolo e a
culpabilidade dos Recorridos; que o nexo de causalidade não fora demonstrado com clareza
mediana; e que não há materialidade delitiva.
Ao fim, requer que esta Corte negue provimento ao Recurso, por “ausência de
materialidade delitiva; por total ausência de prova da autoria e/ou de lastro probatório
suficiente para a condenação, como já exaustivamente demonstrado”.
Em caso de reforma da Sentença, pugna pela aplicação da penalidade no seu
mínimo legal, com a concessão do sursis. Ainda no caso de eventual reforma da Sentença,
requer que seja levado em consideração o fato de os Recorridos já terem sofrido “penalidades
de todo tipo”, notadamente de caráter pecuniário/contratual.
A SEJUD certificou constar naquela Secretaria Judiciária, em relação aos
Apelantes, o registro do Recurso em Sentido Estrito nº 7000574-13.2020.7.00.0000
(Baixado), em relação ao qual fui Relator (Evento 73).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente Recurso de
Apelação (Evento 76).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em julho de 2016, a UNIÃO, por intermédio do 72º Batalhão de Infantaria
Motorizado (72 BI Mtz), promoveu o Edital de Credenciamento nº 03/2016, tendo por objeto
a convocação de interessados em se credenciar para a prestação de serviços de coleta,
transporte e distribuição de água potável, para atendimento das necessidades de populações
situadas em municípios atingidos pela seca, na área do Semiárido Brasileiro. Do referido
edital, é válido transcrever as seguintes cláusulas (IPM, evento1, IPM6, fls. 109/115):
“9. DO REGIME DE EXECUÇÃO
...
9.5. A captação da água no manancial poderá ser atestada por uma equipe de fiscalização, no
local, ou pelo Sistema GPIPABRASIL, através do Modulo Embarcado de Monitoramento-
MEM.
9.6. Todo carro-pipa a ser utilizado terá, obrigatoriamente, Módulo Embarcado de
Monitoramento-MEM, equipamento a ser instalado no referido veículo com a finalidade de
possibilitar ocorrência de acompanhamento e rastreamento eletrônicos da execução dos
serviços.
9.7. A execução de contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Credenciante, especificamente designado para tanto, como previsto no art. 67 da Lei nº
8.666/1993.
9.7.1. O aludido representante anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário para saneamento das falhas ou das
irregularidades observadas.
9.7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência daquele representante
deverão ser solicitadas a seus superiores e em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
9.8. A Credenciante reserva-se o direito de rejeitar os serviços, no todo ou em parte se
prestados em desacordo com as regras estabelecidas.
9.9. A fiscalização ou o acompanhamento da execução da prestação dos serviços não exclui
nem reduz a responsabilidade do credenciado por danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
...
10. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
...
10.2. Para se ter critério único de avaliação de preço e medição dos serviços prestados a
Unidade de Medida de Transporte-UMT deverá ser apurada segundo a forma seguinte:
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10.2.1. Volume Transportado (V) x Distância do Manancial ao Ponto de Abastecimento (D) x
Quantidade de Viagens Realizadas (Q) x Índice Multiplicador (I), ou seja, UMT=V x D x Q x
I, cujo produto final fica convencionado denominar-se Momento de Transporte - MT.
...
10.4. A distância a ser considerada será, apenas, a percorrida entre o manancial e o ponto
de abastecimento, com o carro-pipa carregado.
10.5. A entrega da água executada por cada carro-pipa devera ser apontada em
conformidade com a respetiva planilha.
10.6. A prestação dos serviços será paga mensalmente e medida pelo Momento de Transporte
– MT.
...
11. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE
11.1. A Credenciante obriga-se a:
11.1.1. emitir, previamente à prestação dos serviços, a correspondente Nota de Empenho.
11.1.2. acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços, na conformidade do
disposto no art.67 da Lei n° 8.666/1993;
11.1.3. pagar aos credenciados pelos serviços que venham a prestar, nas condições e pela
forma indicadas neste Edital e no Contrato.
12. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS
12.1. O (A) Credenciado (a) obriga-se a:
12.1.1. abastecer o carro-pipa somente no manancial determinado para captação de água;
12.1.2. seguir, exatamente, o cronograma de entrega de água previsto na correspondente
planilha de distribuição do produto;
12.1.3. obter do Apontador, quando do descarregamento da água na cisterna o ticket a
comprovar a entrega do produto no ponto de abastecimento, ou realizar o correspondente
registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, fazendo a leitura do Cartão do Beneficiário junto ao
Módulo Embarcado de Monitoramento-MEM.
12.1.4. executar os serviços na conformidade das regras editalícias e contratuais
estabelecidas, mantendo a regularidade da prestação daqueles, de acordo cem padrões
quantitativo e qualitativo exigidos;
.....
12.1.14. manter o Módulo Embarcado de Monitoramento-MEM em perfeitas condições de
funcionamento, devendo, na hipótese de ocorrência de qualquer anormalidade no particular
informar o fato, de imediato, a representante da Organização Militar Executora-OME para
adoção das providências devidas.”
(Grifos nossos.)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cada um dos Acusados, ora Apelados, celebrou contratos individuais com a
União / 72 BI Mtz, cuja minuta consta do Anexo “B” do Edital de Credenciamento nº
03/2016, para execução do serviço em questão durante o trimestre maio/junho/julho de 2017.
As cláusulas contratuais possuem conteúdo semelhante ao disposto no referido edital de
credenciamento, relevando reproduzir aquelas que mais interessam para o processo, in verbis
(IPM, evento1, IPM24, fls. 82/92):
“CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto deste Contrato de credenciamento é a prestação de serviços de coleta, transporte
e distribuição de água potável.
...
1.3. A prestação dos mencionados serviços dar-se-á com relação ao(s) lote(s) e rota(s)
definido(s) pela CREDENCIANTE, indicados através de emissão de correspondente(s)
planilha(s) de distribuição de água.
.....
5. CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
...
5.6. Todo carro-pipa a ser utilizado terá, obrigatoriamente, Módulo Embarcado de
Monitoramento-MEM, equipamento a ser instalado no referido veículo com a finalidade de
possibilitar ocorrência de acompanhamento e rastreamento eletrônicos da execução dos
serviços. 5.7. A captação da água no manancial poderá ser atestada por uma equipe de
fiscalização, no local, ou pelo Sistema GPIPABRASIL, através do Modulo Embarcado de
Monitoramento-MEM;
5.8. A execução deste Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
CREDENCIANTE, especificamente designado para tanto, como previsto no art. 67 da Lei nº
8.666/1993.
5.8.1. O aludido representante anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução do
Contrato, determinando o que for necessário para saneamento das falhas ou das
irregularidades observadas.
5.8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência daquele representante
deverão ser solicitadas a seus superiores e em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes.
5.9. A CREDENCIANTE reserva-se o direito de rejeitar os serviços, no todo ou em parte se
prestados em desacordo com as regras estabelecidas.
5.10. A fiscalização ou o acompanhamento da execução da prestação dos serviços não exclui
nem reduz a responsabilidade do(a) CREDENCIADO(A) por danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
.....
6. CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
...
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.2. Para se ter critério único de avaliação de preço e medição dos serviços prestados a
Unidade de Medida de Transporte-UMT deverá ser apurada segundo a forma seguinte:
6.2.1. Volume Transportado (V) x Distância do Manancial ao Ponto de Abastecimento (D) x
Quantidade de Viagens Realizadas (Q) x Índice Multiplicador (I), ou seja, UMT = V x D x Q x
I, cujo produto final fica convencionado denominar-se Momento de Transporte - MT.
...
6.4. A distância a ser considerada será, apenas, a percorrida entre o manancial e o ponto de
abastecimento, com o carro-pipa carregado.
6.5.A entrega da água executada por cada carro-pipa deverá ser apontada em conformidade
com a correspondente planilha.
6.6. A prestação dos serviços será paga mensalmente e medida pelo Momento de Transporte –
MT.
...
9. CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE
9.1. A CREDENCIANTE obriga-se a:
...
9.1.2. acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos serviços, na conformidade do
disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/1993;
9.1.3. pagar ao(à) CREDENCIADO(A) pelos serviços que venham a prestar, nas condições e
pela forma indicadas no Edital e neste Contrato.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CREDENCIADO(A)
10.1. O(A) CREDENCIADO(A) obriga-se a:
10.1.1. abastecer o carro-pipa somente no manancial determinado para captação de água;
.....
10.1.3. obter do Apontador, quando do descarregamento da água na cisterna o ticket a
comprovar a entrega do produto no ponto de abastecimento, ou realizar o correspondente
registro junto ao Sistema GPIPABRASIL, fazendo a leitura do Cartão do Beneficiário junto ao
Módulo Embarcado de Monitoramento-MEM.
10.1.4. executar os serviços na conformidade das regras editalícias e contratuais
estabelecidas, mantendo a regularidade da prestação daqueles, de acordo cem padrões
quantitativo e qualitativo exigidos;
.....
10.1.6. prestar informações, fornecer dados e apoiar as ações necessárias ao pleno
desempenho da fiscalização a cargo da CREDENCIANTE;
...
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10.1.11.2. o(s) condutores) do(s) veiculo(s) receberão ‘Cartão do Motorista’, o qual será
utilizado para comprovação da prestação do serviço, no Sistema GPIPABRASIL
10.1.11.2.1. No caso de algum tipo de comprometimento do mencionado Sistema,
excepcionalmente poderão ser utilizados tíquetes e colhidas assinatura nas planilhas de
distribuição de água
...
10.1.14. manter o Módulo Embarcado de Monitoramento-MEM em perfeitas condições de
funcionamento, devendo, na hipótese de ocorrência de qualquer anormalidade no particular
informar o fato, de imediato, a representante da Organização Militar Executora para adoção
das providências devidas”.
(Grifos nossos.)
Consoante detalhado pelo Encarregado do IPM, o Município de Parnamirim/PE
era atendido pela Operação Carro Pipa (OCP) com 65 (sessenta e cinco) caminhões, que
colocavam, mensalmente, 1.157 (um mil cento e cinquenta e sete) carradas d'água, em 653
(seiscentos e cinquenta e três) localidades.
Para a execução do serviço, o contratado recebia o “Calendário de
Fornecimento de Água”, documento em que a Contratante estabelecia previamente os dias e
as localidades onde o Contratado deveria entregar a carrada de água (p. ex., IPM, evento1,
IPM8, fls. 71/75).
A captação da água deveria ser realizada, obrigatoriamente, em mananciais pré-
determinados, indicados pelo Município atendido e aprovados pela OCP. No caso do
município de Parnamirim, os mananciais designados eram os Mananciais de Ibó e de
Izacolândia, localizados, respectivamente, a 116 km e a 140 km da sede do município (IPM,
evento 29, DILIGENCIAS1, fl. 8).
Para a correta execução do serviço, o Contratado deveria se deslocar até os
mananciais cadastrados (Ibó ou Izacolândia), previamente estabelecidos, carregar o caminhão
pipa, se deslocar para as localidades favorecidas e descarregar nos pontos de abastecimento
designados.
Na sistemática adotada, é muito relevante que a água seja captada no
manancial designado. Primeiro, porque a aprovação do manancial pressupõe uma análise
periódica da qualidade da água, por meio de laudos de potabilidade (IPM, evento 1, IPM24,
fls. 150/159), conforme se verifica no Anexo “G” à OS Nr 008 - Esc Op C Pipa/CMNE (IPM,
evento1, IPM24, fls. 133/136).
Segundo, porque, embora os valores para o pagamento do serviço fossem
apurados por carrada de água a ser entregue, a distância percorrida pelo caminhão
carregado do manancial até a localidade atendida era, nos termos do edital e do
respectivo contrato, fundamental na composição da remuneração a ser paga pela prestação
do serviço. A título de exemplo, consoante se depreende das planilhas “Calendário de
Fornecimento de Água” e “Previsão de Pagamento de Pipeiro”, no dia 11 de maio de 2017, o
Contratado ADERLAN DANTAS RODRIGUES deveria colocar 1 (uma) carrada de água na
localidade SUSSUARANA; o valor para a remuneração da referida carrada era obtido
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

multiplicando-se o volume de água transportado (10,7m3) X a distância percorrida desde o
manancial previsto para a captação da água - no caso, o manancial de Ibó (146km) X o Índice
Multiplicador – relativo ao tipo de estrada (0,49), resultando no valor de R$ 765,48
(setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) pela carrada (IPM, evento 1,
IPM8, fls. 71 e 76).
Ainda para a compreensão da situação geral, é oportuno destacar que, conforme
previsão editalícia e contratual, no decorrer do trimestre maio/junho/julho de 2017,
implementou-se a instalação de Módulos Embarcados de Monitoramento (MEMs) nos
caminhões-pipa dos Contratados, equipamento que realiza o monitoramento dos veículos por
meio de sistema de posicionamento global e alimenta o Sistema GPIPA BRASIL.
Entretanto, consoante as informações colhidas nos autos, tendo em vista que as
instalações dos MEMs não ocorreram de maneira uniforme (nem todos os prestadores de
serviço tiveram o MEM instalado em seu veículo desde o início da execução do serviço) e,
ainda, devido às alegações dos pipeiros acerca de mau funcionamento do equipamento em
tela, no referido trimestre, ainda foi aceito pela Administração o sistema de comprovação da
entrega de carradas por meio de planilhas denominadas “Controle de Recebimento de Água”,
de forma que, através dessa sistemática, os pipeiros foram remunerados pela prestação do
serviço em relação aos meses de maio e de junho (IPM, evento 1, IPM8: fls.15/36 [Maio de
2017]; fls. 38/53 [Junho de 2017]).
Ocorre que, em relação ao mês de julho, por ocasião da auditagem realizada
para fins de comprovação da prestação do serviço, 33 (trinta e três) pipeiros tiveram todas as
carradas rejeitadas e outros 2 (dois) tiveram parte das carradas rejeitadas, em razão do não
comparecimento ao manancial credenciado, com base em informações do Sistema GPIPA
BRASIL (IPM, evento 1, IPM8: fls. 55/70 [Julho de 2017]).
Foi nesse cenário que, consoante com o documento que originou a abertura do
Inquérito e com o depoimento do Chefe do Escritório da OCP/72 BI Mtz, Cel R1 MARCUS
AURÉLIO MARTINS SOUTO, após uma reunião ocorrida em 4/8/2017, ocasião em que
questionava o referido coronel acerca do sistema GPIPA BRASIL, o senhor ADEMIR
SIQUEIRA GOMES JÚNIOR, presidente da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
(COMDEC) de Parnamirim, afirmou que “naquele município durante o mês de julho do
corrente ano somente cinco (05) ‘pipeiros’ foram até o manancial credenciado, IBÓ-BA,
para abastecer os seus caminhões” (IPM, evento 1, IPM4, fl. 1; e IPM4, fl. 113). Embora
quando ouvido em Juízo o Sr. ADEMIR tenha negado ter levantado tal suspeita, alegando
que, na reunião, apenas questionou o Sistema GPIPA, a fala a ele atribuída foi confirmada,
em sede de Inquérito, pelas testemunhas RUBISMAR RODRIGUES DE SOUZA e ARI
PEREIRA BASTOS (IPM, evento1, IPM22 fl. 154 e IPM24 fl. 77).
Assim, diante do elevado número de alterações observadas no procedimento de
auditagem pertinente ao mês de julho de 2017 e da abertura do procedimento investigatório, o
Comando do 72 BI Mtz determinou a suspensão do pagamento dos prestadores de serviço de
Parnamirim até que tudo fosse elucidado (IPM, evento1, IPM24, fl. 147).
Feita essa ambientação, é necessário delimitar o escopo da Acusação formulada
pelo Ministério Público Militar, a fim de prosseguir na análise do Recurso interposto pelo
Parquet das Armas.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com a Denúncia, os Apelados teriam cometido o crime de
estelionato, assim previsto no Art. 251 do CPM, in verbis:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de dois a sete anos
Em suma, o Parquet Castrense sustenta que os Acusados, consciente e
voluntariamente, teriam fraudado a execução dos serviços de coleta, transporte e distribuição
de água potável às comunidades do interior do município de Parnamirim-PE, contratados
pelo Exército Brasileiro por meio do programa denominado Operação Carro-Pipa (OCP), ao
simularem a coleta de água nos mananciais cadastrados de Ibó e de Izacolândia, quando, na
verdade, teriam realizado o carregamento em mananciais não autorizados, no intuito de
reduzirem a distância percorrida, induzindo a Administração Militar a erro e, assim, auferindo
vantagem indevida em detrimento do patrimônio sob a administração militar.
Nota-se, pelo contexto dos autos e pelo próprio teor da Denúncia, que a
acusação não diz respeito a não entrega das carradas de água contratadas, mas, tão somente,
ao fato de terem sido captadas em mananciais não autorizados pelo Exército Brasileiro e, em
tese, mais próximos da sede do município.
De fato, em que pesem alguns comentários dando margem ao entendimento de
que carradas de água poderiam nem ter sido entregues nos pontos de abastecimento, tal
hipótese não encontra elementos de sustentação nos autos, até porque a investigação não
versou sobre essa questão. Ao contrário, tem-se, nos autos, as planilhas de “Controle de
Recebimento de Água”, assinadas pelos “apontadores” da localidade beneficiada, e diversos
depoimentos de testemunhas arroladas pelas Defesas, no sentido de que as carradas de água
eram entregues com regularidade.
Os referidos elementos probatórios, por outro lado, sequer chegaram a ser
fragilizados no curso da instrução processual, até porque, como dito, não foi esse o foco da
investigação. Assim, como ponderado na Sentença recorrida, não é possível concluir, com
base nos elementos dos autos, que as comunidades deixaram de ser abastecidas pelos
pipeiros no período em questão. Por tal razão, deve-se afastar qualquer possibilidade de
utilização da referida circunstância (hipótese de não abastecimento das comunidades),
especialmente para fins de ponderação da dosimetria da pena.
Outra questão bastante debatida nos autos versa sobre a alegação ministerial de
que a água captada nas condições descritas na Denúncia, ou seja, em manancial diferente
daqueles autorizados pela OCP, “certamente não se prestava para o consumo humano”.
Uma das exigências formuladas nos instrumentos que regulam a Operação
Carro-Pipa é que a água entregue para as comunidades beneficiadas seja própria para o
consumo humano. Inclusive, consta como uma das obrigações do Órgão municipal envolvido
fornecer o laudo mensal de potabilidade da água a ser distribuída, cabendo ao Exército ações
de vigilância da qualidade da água nos mananciais, em especial, exigindo o referido laudo
(IPM, evento 1, IPM24, fls. 134, 135 e 141).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por certo, a captação da água em mananciais não autorizados retira o poder de
fiscalização do Exército, fazendo supor que a água fornecida não atendia aos critérios de
potabilidade exigidos. Ocorre que, no processo penal, todos os fatos e circunstâncias
imputadas aos Réus precisam estar comprovados de maneira cabal, não sendo essa a hipótese
vertente.
Em Juízo, a testemunha Sr ANTÔNIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTI
(PO, evento 322, VIDEO2/6), beneficiário da Operação Carro-Pipa, relatou que recebeu água
de má qualidade, em razão da coloração e por ter provocado disenteria em seus familiares.
Entretanto, a referida testemunha não soube precisar a época exata em que houve essa
situação, tampouco soube informar quem era o pipeiro que abastecia a sua localidade naquela
ocasião.
No mesmo sentido, a testemunha Sra. FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA
(PO, evento 322, VIDEO7/11), também beneficiária da Operação Carro-Pipa, disse que, na
sua localidade, alguns carros-pipa da referida operação entregavam água não potável.
Contudo, a testemunha afirmou não se lembrar de quando recebeu essa água, tampouco pode
precisar quem seria(m) o(s) pipeiro(s) responsáveis pelas alegadas entregas.
Por outro lado, as testemunhas arroladas pelas Defesas, de maneira quase
uniforme, informaram que, além de entregue com regularidade, a água fornecida pelos
pipeiros em suas localidades era de boa qualidade ou que não havia reclamação a respeito.
Anote-se que, no curso das investigações, utilizando-se de ferramentas
disponíveis no sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do IPM observou um ponto de
abastecimento de água “alternativo”/“clandestino” localizado na região da “Fazenda Boa
Sorte”, conhecido como “Adutora do Oeste”. Através dos registros do sistema, o Encarregado
identificou que diversos caminhões vinculados à OCP do município de Parnamirim
realizavam paradas no local, o que levantou a suspeita de que esse era um possível manancial
não autorizado utilizado para a captação de água pelos pipeiros daquele município (IPM,
evento 15).
Em cumprimento às diligências requisitadas pelo Parquet, no intuito de
comprovar que a água distribuída pelos pipeiros de Parnamirim era de procedência duvidosa,
a autoridade de Polícia Judiciária Militar solicitou à Companhia Pernambucana de
Saneamento (COMPESA) a elaboração de um laudo de potabilidade do referido ponto de
abastecimento, cuja amostra foi considerada imprópria para o consumo humano (IPM, evento
7, DILIGENCIAS1, fl. 14). Todavia, como observou a Sentença recorrida, a referida análise
foi realizada em uma amostra de água coletada em 21/5/2018, de forma que “não comprova
que as águas fornecidas pelos pipeiros, em maio, junho e julho de 2017, estavam impróprias
para consumo humano.”
Destarte, a captação em mananciais não autorizados, sem a devida fiscalização
dos Órgãos envolvidos na OCP, gera a presunção de que a água distribuída estaria fora dos
padrões de potabilidade exigidos, porém os elementos constantes dos autos não permitem
concluir, com a certeza exigida pelo processo penal, que as carradas fornecidas pelos
Acusados nos meses de maio, junho e julho de 2017 estavam, comprovadamente,
impróprias para o consumo humano.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De toda sorte, ainda que se considere que os Acusados entregaram as carradas
de água nas comunidades assistidas e que a água era própria para o consumo humano,
remanesce íntegra a acusação pelo delito de estelionato, visto que a fraude atribuída aos
pipeiros diz respeito ao fato de terem captado a água em mananciais não autorizados, para
reduzir as distâncias percorridas e, assim, obterem indevida vantagem em detrimento da
Administração Militar.
Antes de prosseguir com a análise, é interessante fazer um parêntesis, para
destacar que há nos autos um extenso cabedal de procedimentos administrativos em que
foram constatadas pela autoridade competente as irregularidades contratuais perpetradas
pelos Contratados.
Inicialmente, o Comando do 72 BI Mtz determinou a realização de Auditoria do
Serviço de Transporte de Água, relativa ao contrato trimestral (maio/junho/julho de 2017) do
município
de
Parnamirim,
concluída
em
novembro
2017
(IPM,
evento
1,
DILIGENCIAS31/33/34/36/38/40/42/44).
Posteriormente, já com uma visão mais detalhada dos acontecimentos, foram
realizadas 65 (sessenta e cinco) Sindicâncias, uma para cada Contratado, em que a
Autoridade competente, de forma legítima e com base em robustos elementos de convicção,
concluiu que os pipeiros em questão violaram cláusulas contratuais e causaram danos ao
erário, aplicou as sanções administrativas cabíveis e determinou a restituição de valores
recebidos indevidamente.
Sabe-se, contudo, que a responsabilização na esfera administrativo-contratual
possui balizas e critérios distintos em relação à responsabilização penal. Por exemplo, para a
responsabilização contratual, é suficiente que o credor demonstre o descumprimento das
cláusulas contratuais inerentes às obrigações do contratado, enquanto este, a seu turno, tem a
obrigação de comprovar que prestou o serviço dentro dos parâmetros estabelecidos pelas
cláusulas contratuais.
Noutra senda, para a responsabilização na seara penal, é preciso que o
magistrado tenha certeza de que o delito está provado em todas as suas elementares e
circunstâncias. No caso, o tipo penal inserto no art. 251 do CPM consiste em obter, para si
ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
É preciso analisar, portanto, se a conduta dos Réus foi além de mera inexecução
contratual e ingressou na esfera do ilícito penal militar, lembrando que, na análise da
responsabilidade criminal dos ora Apelados, é necessário verificar, com a segurança exigida
pelo direito penal, que todas as elementares do delito encontram-se comprovadas, uma vez
que, em caso de dúvida, impõe-se a absolvição, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM,
em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, consagrado na doutrina e na jurisprudência
pátrias.
Feito esse adendo, é importante, de início, trazer à baila a síntese da prova oral
produzida em Juízo.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à prova testemunhal produzida em Juízo pelo Parquet Castrense,
destaco o seguinte conteúdo, recortado das Alegações Finais do MPM (APM nº 7000006-
44.2021.7.07.0007, evento 1.635, fls. 17/23):
“Com efeito, a testemunha CEL R/1 EX MARCOS AURÉLIO MARTINS SOUTO, Chefe da
Operação Pipa à época dos fatos, ao ser ouvido em juízo (Evento 566, do item 1 ao trecho
4min50seg do item 10), reconheceu como verdadeiros os fatos relatados na exordial
acusatória. Sobre a implantação dos Módulos Embarcados de Monitoramento (MEMs) nos
carros-pipas, a testemunha esclareceu que, apesar de o Sistema GPIPA BRASIL não estar com
a sua totalidade implantado naquele momento, continuou-se utilizando as planilhas, até para
não cometer nenhuma injustiça com os pipeiros. Destacou a testemunha que, à época da
implantação dos MEMs, houve uma campanha forte entre os pipeiros para não se instalar
este equipamento, de modo a não se dar uma total credibilidade ao GPIPA BRASIL, pelo
que foi colocada uma equipe no município onde disseram que o MEM não funcionava de
forma alguma, para acompanhar todos prestadores de serviço em suas entregas, sendo
constatado ao fim o pleno funcionamento do aparelho. A testemunha também confirmou que
a Polícia Federal realizou perícia em alguns dos MEMs encaminhados e constatou que todos
funcionavam perfeitamente. Sobre a dinâmica de coleta e entrega da água na Operação Pipa,
a testemunha explicou que o registro da carrada do pipeiro começa no momento que ele no
manancial, de posse do seu, cartão de motorista, registra o início da carrada, parte até o
ponto de abastecimento, que é a cisterna do apontador, e lá há duas passagens de cartão, a
do apontador e a do prestador de serviço e só assim a carrada dele está gerada de forma
completa, mas ele se não fizer nenhuma passagem de cartão, o próprio Sistema GPIPA
BRASIL mediante o MEM registra todo percurso que foi realizado. Segundo a testemunha,
foi em cima disso, verificando os relatórios emitidos pelo GPIPA BRASIL, que se constatou
que os pipeiros não compareceram aos mananciais credenciados. Ainda acerca da
fiscalização e controle da prestação do serviço em questão, a testemunha aduziu que era
entregue aos pipeiros uma ficha de planejamento, onde constava uma coluna para as equipes
de fiscalização presentes nos mananciais de Ibó e Izacolândia confirmarem a coleta da água
pelo pipeiro, e que existia um livro de posse dos proprietários dos citados mananciais em que
se anotavam as carradas que posteriormente seriam pagas pelos pipeiros. A testemunha
ressaltou que o levantamento obtido, por meio dos relatórios do Sistema GPIPA BRASIL,
indicou que havia prestadores de serviço que não chegaram a percorrer cinquenta
quilômetros, quando, na verdade, em média, eles deveriam percorrer três a quatro mil
quilômetros durante o cumprimento de um contrato de três meses. Sobre o funcionamento do
MEM, a testemunha detalhou que o equipamento independe do cartão para monitorar o
itinerário feito pelo pipeiro, pois o sistema registra pontos nesse itinerário, com horário e
coordenadas, identificando, inclusive, quando o pipeiro liga e desliga o caminhão, o que é
indicado, respectivamente, por imagens de chaves na cor verde e vermelha. De acordo com a
testemunha, além da análise mensal de potabilidade da água do manancial por empresa
credenciada pelo município atendido na Operação Pipa, o Exército Brasileiro entrega nos
mananciais aos pipeiros pastilhas de cloro para serem colocadas na cisterna dos
beneficiários do programa, tudo isso para entregar uma água com qualidade para o
sertanejo, própria para o consumo humano. Quanto às consequências impostas pelo Exército
aos acusados nos autos em epígrafe, a testemunha disse que, salvo engano, foram aplicadas
multas contratuais, devolução dos valores indevidos, além da penalidade de dois anos sem
poder licitar com a Administração Pública. Por fim, a testemunha ressaltou que, com a
implementação do MEM, reduziu-se o trabalho de fiscalização, como também o número de
fraudes, em relação ao que antes acontecia.
Por sua vez, a testemunha CAP EX ALEXANDRE DE SÁ CARVALHO, Chefe da Seção de
Apoio a Assuntos Jurídicos do 72º BIMtz, inquirido em juízo (Evento 652), além de confirmar
como verdadeiro o inteiro teor da denúncia, corroborou o depoimento do CEL R/1 EX
MARCOS AURÉLIO. Ademais, a citada testemunha ratificou que o Comandante do 72º
BIMtz instaurou 65 (sessenta e cinco) sindicâncias para apurar a conduta individual de cada
pipeiro, e, nestas sindicâncias, as soluções descritas de forma bastante rica e minuciosa,
levaram em consideração quatro elementos de prova bastantes contundentes do não
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comparecimento dos pipeiros aos mananciais credenciados, quais sejam: 1) controle de
recebimento da água feita por uma planilha, que deveria ser assinada pelo militar da equipe
de fiscalização no manancial, e depois assinada pelo morador (apontador) atestando que a
água fora entregue; 2) o segundo documento era o relatório GPIPA BRASIL, que certificava
se o pipeiro esteve no manancial e se posteriormente efetuou entrega da carrada de água ao
apontador, que também passava o cartão, fechando a entrega da carrada; 3) terceiro
documento, um relatório do militar que estava no manancial, contendo as fotografias do
caminhão-pipa no manancial, neste ponto a testemunha disse que esteve no manancial, no
período de 24 a 28 de julho de 2017, quando registrou 287 carradas e destas, os pipeiros de
Parnamirim/PE compareceram três vezes, quando o total de pipeiros, naquele município, era
de 65 (sessenta e cinco), pelo que deveriam ter ocorrido no mínimo 100 carregamentos
naquela semana (cada pipeiro tinha por meta mensal a obrigação de transportar 16 carradas
em média) e foram apenas três; e 4) o quarto documento é o caderno do(a) dono(a) do motor
para o carregamento do caminhão, onde se anotava o dia do carregamento para
posteriormente receber do pipeiro o pagamento. Consoante declarado pela testemunha, a
cada procedimento desenvolvido pela Operação Carro-pipa para controlar e fazer chegar a
água a quem precisava, buscava-se fraudar, e, em função disso, o Exército procurou se
modernizar, ou seja, para cada golpe desenvolvido o Exército buscava desenvolver um
método para superar o golpe. Assim como o CEL R/1 EX MARCOS AURÉLIO, a testemunha
relatou que a instalação do rastreamento sofreu uma resistência muito forte por parte dos
motoristas, mas os equipamentos foram instalados; houve greve, bloqueio de estrada por
pipeiro que não queria trabalhar com esse equipamento face sua eficácia e que dificultava a
pretensão de fazer o errado. Segundo a testemunha, em agosto de 2017, boa parte dos
pipeiros continuou na Operação Carro-pipa, em razão de ainda não ter nenhum processo
concluído contra eles que os considerasse culpados, isso em face do respeito ao princípio da
inocência. Sobre a perícia nos MEMs, a testemunha aduziu que inicialmente o Exército
encaminhou 43 (quarenta e três) MEMs por ofício à Polícia Federal em Juazeiro/BA, mas a
PF disse que não enviasse mais, pois aqueles eram suficientes, e a escolha dos que seriam
objeto da perícia foi feita pela Polícia Federal em Salvador/BA. Salientou a testemunha que,
no mês inteiro de maio de 2017, apenas 23 carregamentos foram registrados, quantidade
muito pequena, e era justamente isto que o equipamento do GPS (MEM) demonstrava.
Perguntado se algum dos sessenta e cinco acusados, além de reclamações, apresentou algum
documento, algum laudo de qualquer órgão público ou mesmo laudo pericial particular
atestando que as reclamações sobre o MEM eram verossímeis, a testemunha respondeu
negativamente.
O Sr. ANTÔNIO CARLOS ANDRADE CAVALCANTI, beneficiário da Operação Pipa,
figurando como testemunha da acusação, prestou em juízo as seguintes declarações sobre os
fatos em apreço (Evento 322, do item 2, 3 ao trecho 2min14seg do item 6):
‘Perguntado sobre a qualidade da água que foi entregue, a testemunha respondeu que
não era potável; indagado por que achou que a água não era potável, disse que era
por conta da cor da água e pelo fato de ter dado disenteria no pessoal; perguntado
quantas pessoas, respondeu que na época eram quatro, no caso, os netos da
testemunha; perguntado em que cidade morava, a testemunha respondeu em
Parnamirim-PE, na Ema, desde 1993; perguntado há quanto tempo recebia água da
Operação Carro-pipa, respondeu que de 2004 para cá, e disse que melhorou;
perguntado quando a água não era potável e os netos tiveram disenteria, respondeu
que estava com um tempo que falou com o pessoal do Exército, mais de cinco anos;
perguntado se conhece algum pipeiro, disse que não; confirmou que ainda recebe o
caminhão-pipa; perguntado em que frequência, respondeu que de 30 em 30 dias, uma
vez por mês; perguntado quantos litros ou quantas carradas ele recebe, a testemunha
respondeu que dezesseis mil litros; perguntado se dava para o mês todo, respondeu
afirmativamente; perguntado o que a testemunha, sua filha e seus netos faziam com a
água, respondeu que só para o consumo, cozinhar e tomar um banho; perguntado como
a testemunha sabia que a disenteria nos seus netos era por conta da água, respondeu
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a qualidade da água era ruim, era a qualidade da água; perguntado se a água era
escura, respondeu afirmativamente; perguntado quando ocorreu a diarreia respondeu
que tem mais de cinco anos (...).’
Por seu turno, a Sra. FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA, testemunha de acusação e
beneficiária do Programa Operação Pipa, assim respondeu as perguntas que lhes foram
feitas em juízo (Evento 322, do item 7 ao trecho 3min09seg do item 11):
‘Perguntado onde reside, a testemunha respondeu em Parnamirim-PE, Fazenda Alto
Bonito; perguntado o que teria dito no quartel anteriormente, a testemunha
respondeu que teve alguns dos carros pipa que chegavam aqui e não era água potável,
por causa da cor da água, sabia-se que não era potável; perguntado se o carro-pipa
era do exército da Operação Carro-pipa, respondeu afirmativamente; perguntado se
sabia de onde vinha essa água que não era potável, respondeu não; perguntado a
quanto tempo residia em Parnamirim-PE, respondeu que há 28 anos; perguntado como
sabia que a água que recebeu não era potável, respondeu que pela cor e porque às
vezes vinha até o lodo, e parecia que era de açude; sobre quando recebeu essa água,
disse não lembrar, pois fazia muito tempo; perguntado se a água deu alguma doença,
diarreia, disenteria na testemunha, na sua neta ou em alguém, respondeu que não;
perguntado se conhecia algum pipeiro, respondeu que não conhecia; perguntado
naquela época, em 2017, 2016, quantas vezes por mês recebia o caminhão da
Operação Carro-pipa do Exército, respondeu que recebia uma vez por mês;
perguntado quantas vezes na época, por quantos meses, recebeu água que, segundo a
testemunha, não era potável, respondeu umas duas vezes; perguntado se dois meses
seguidos ou dois meses distantes, respondeu que distante; perguntado se foi no mesmo
ano, respondeu que não podia afirmar, mas cria que foi no mesmo ano; (...) perguntado
se só recebia água do Exército, respondeu afirmativamente; perguntado para que
finalidade usava a água fornecida pelo Exército, respondeu que para beber e
cozinhar; ao responder a indagação da magistrada (item 11 até 10seg), a testemunha
deixou bem destacado que a água do São Francisco era mais clara, ou seja, límpida;
(...)’
Já a Sra. IRISVÂNIA SOARES DA SILVA, também beneficiária do Programa Operação
Pipa, arrolada como testemunha do MPM, em juízo prestou o seguinte depoimento (Evento
322, do trecho 2min20seg item 13 ao item 15):
‘Perguntado se recebeu água da Operação Carro-pipa do Exército, respondeu que
sim; perguntado se recebia até 2019, respondeu afirmativamente; perguntado por
quantos anos recebeu essa água, respondeu que por, mais ou menos, três anos;
perguntado em que frequência recebia a água, respondeu que era mensal, era por mês;
perguntado se conhece o escritório da Operação Carro-pipa, respondeu que conhece,
sabe onde é; perguntado se quando foi ouvida no Exército Brasileiro, ficou à vontade,
foi pressionada por alguém, foi bem tratada, respondeu que não foi pressionada não, foi
bem tratada e ficou à vontade, foi muito bem recebida; perguntado se conhece algum
pipeiro, esses dos que estão no processo, respondeu que conhece por vista, não tem
amizade, conhece Bralio; perguntado se algum desses que disse conhecer à época
transportou água para a testemunha, respondeu que sim; perguntado quais deles,
respondeu que foi Brálio, tem mais, mas não lembrava; respondendo a indagação da
magistrada (Item 15, trecho 3min40 a 4min10seg), esclareceu a testemunha que não
era sempre que os pipeiros entregavam as pastilhas.’
(Grifos no original.)
Noutra ponta, as testemunhas arroladas pelas Defesas foram ouvidas em Juízo e
esclareceram, em suma, que as comunidades eram regularmente abastecidas pelos pipeiros e
que a água fornecida era de boa qualidade ou, ao menos, não havia reclamação a esse
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

respeito. A essência de tais depoimentos está bem resumida no recorte da Sentença adiante
transcrito (Evento 69, SENT1, fls. 18/21):
“Segundo a Sra. Francisca Maria de Lima Pereira, os pipeiros nunca deixaram de entregar
água, que era de boa qualidade e própria para cozinhar e beber. Acrescentou ter conhecido o
pipeiro DARLAN durante o fornecimento da água e nunca ouviu alguém falar mal dele, e
sabia que as águas vinham do Ibó e Izacolândia (Evento 935 – Vídeos 3/4).
O Sr. Luzival Ângelo Nunes da Silva declarou que recebia água na região do Mandacaru do
Tigre e que era entregue pelo pipeiro ERLANDIO em datas específicas. Ademais, informou
que a água era de boa qualidade e sempre entregue nas datas corretas, e que em sua região
nunca houve problema (Evento 935 – Vídeos 4/5).
O Sr. José Carlos de Araújo (Evento 935 – Vídeos 5/6) declarou que no período em que o
pipeiro BRUNO DANTAS fez o fornecimento, a água era de boa qualidade, própria para
beber e cozinhar. Informou que a água sempre foi entregue corretamente e nunca faltou em
sua localidade. Declarou também que nunca ouviu reclamações sobre alguém que tenha
adoecido pela má qualidade da água. Acrescentou que o Sr. Bruno é uma pessoa de bom
caráter e trabalhadora.
O Sr. João Francisco Duarte (Evento 940 – Vídeos 1/2) declarou que o pipeiro EDRES DA
CRUZ sempre entregou a água corretamente e que era própria para uso. Disse que nunca
tomou conhecimento que alguém adoeceu em decorrência da água. Por fim, afirmou que o
pipeiro era uma pessoa boa e que a situação seria muito difícil, caso a água não tivesse sido
entregue.
A Sra. Maria Agenora de Oliveira (Evento 940 – Vídeos 2/3) declarou que no período em que
o pipeiro EDRES DA CRUZ entregou água em sua região, todas as pessoas receberam de
forma satisfatória. Afirmou que não ouviu falar se alguém adoeceu em razão da água entregue
e que sempre era potável. Acrescentou que o pipeiro é trabalhador e nunca ficou sabendo de
nada de errado.
O Sr. Lairton Ramon Nunes da Silva (Evento 940 – Vídeos 3/4) declarou que nunca faltou
água em sua localidade no período em que o Sr. DELANO fez entrega, pois ele fazia seu
trabalho corretamente. Afirmou que era de boa qualidade, própria para o consumo, e que o
pipeiro ainda prestava informações sobre o uso de pedras de cloro. Esclareceu que ninguém
nunca adoeceu por conta do consumo, pois era potável e saudável. Acrescentou que o pipeiro
FRANCISCO DELANO sempre foi uma pessoa boa e respeitosa.
O Sr. Francisco Breno de Souza Silva (Evento 940 – Vídeos 4/5) declarou que a água entregue
pelo pipeiro FRANCISCO ERICK era apropriada para uso e que ele entregava corretamente
água de boa qualidade para todos na região. Afirmou que o Sr. FRANCISCO ERICK fazia
questão de descarregar toda a água na cisterna e, como não cabia, perguntava se daria para
retornar na semana seguinte para colocar o restante. Informou que sempre ouviu coisas boas
sobre o pipeiro.
O Sr. Alecsandro Leite Silva (Evento 940 – Vídeos 5/6) declarou que os pipeiros sempre
entregaram a água na comunidade, pois ninguém reclamava sobre a falta na região.
Acrescentou que os pipeiros EDNEUSO e ERLANDIO sempre entregaram água de boa
qualidade e que nunca tomou conhecimento sobre o adoecimento de alguém em decorrência
da água. Por fim, informou que os pipeiros são trabalhadores e honestos, conhecidos como
pessoas de bem na região.
O Sr. Carlúcio Barros Angelim (Evento 940 – Vídeos 6/7) declarou que no período de 2017 e
2018 os pipeiros GENÁRIO BATISTA, RAFAEL NOBRE E DARLAN foram responsáveis por
entregar água na região de Parnamirim e que era de boa qualidade, não tendo ouvido
reclamações. Afirmou que os pipeiros são pessoas trabalhadores, do bem e humildes.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sr. Avelar Dantas Rodrigues (Evento 946 – Vídeo 1) declarou que viu algumas vezes o
pipeiro ERLÂNDIO [sic] colocar a água na casa de um vizinho e que nunca ouviu
reclamações a respeito dele em relação à entrega e qualidade.
A Sra. Márcia Cristina da Costa Alves (Evento 946 – Vídeos 1/2) declarou ter recebido água
em sua residência em 2017 e 2018 e que o pipeiro FRANCISCO JÂNIO nunca deixou de
entregá-la na localidade, tendo todas as pessoas recebido água de boa qualidade. Informou
que nunca soube que a água seria de má qualidade, nem mesmo em outras comunidades, pois
era muito boa e potável.
O Sr. Espedito Francisco Rodrigues (Evento 946 – Vídeos 2/3) declarou que o pipeiro ASSIS
MIGUEL entregava água para ele e a várias outras pessoas na localidade. Afirmou ser
responsável pelo cartão e ninguém se queixou de não ter recebido água, pois todos tiveram
acesso ao recurso e ficaram satisfeitos. Acrescentou que a água recebida era de ótima
qualidade.
A Sra. Rita de Cássia de Araújo Neto (Evento 946 – Vídeo 4) declarou que o pipeiro LÍVIO
ROBERTO sempre entregou água de boa qualidade em sua comunidade e não houve qualquer
reclamação quanto aos pipeiros. Além disso, informou que o Sr. LÍVIO ROBERTO sempre
tratou todos com muito respeito.
O Sr. José Derneval da Silva (Evento 963 – Vídeos 1/2) declarou que nunca deixaram de
fornecer água de boa qualidade em sua propriedade e não teve notícia que alguém tenha
passado mal em razão do consumo. Informou que nunca ouviu reclamações a respeito da má
procedência da água e que o pipeiro FRANCISCO GENILDO sempre foi muito tranquilo,
gente boa e prestativo.
A Sra. Josivânia Agra Muniz (Evento 963 – Vídeos 4/5) declarou residir em uma das
propriedades em que o pipeiro REGINALDO VIANA forneceu água, que era própria para o
consumo e nunca deixou de ser entregue na região. Além disso, informou não saber da
existência de pessoas prejudicadas pela baixa qualidade da água e que o Sr. REGINALDO
VIANA era uma pessoa muito boa, trabalhadora e honesta, e sempre levou a água nos dias
corretos. Acrescentou que nunca ouviu qualquer reclamação por parte de outros beneficiários
a respeito da falta de entrega da água ou da sua qualidade.
A Sra. Maria Josina Araújo (Evento 963 – Vídeo 6) declarou que é prima da testemunha
Edileide. Afirmou que sua propriedade era abastecida pelo pipeiro RONEY DOUGLAS e que
ele nunca deixou de fazer o seu trabalho. Disse que ele era uma boa pessoa e a água, de boa
qualidade, sem que ninguém tenha passado mal por causa do seu consumo.
A Sra. Edileide Araújo Peixoto (Evento 963 – Vídeos 6/7) declarou que recebia água em sua
residência e que o pipeiro IVETO nunca deixou de entregá-la nas datas certinhas. Acrescentou
que a água era boa para cozinhar, beber e que não tinha conhecimento de que tenha feito mal
a alguém. Afirmou que o Sr. IVETO era uma pessoa boa.
A Sra. Raquel Priscila de Souza (Evento 963 – Vídeo 9) declarou que o pipeiro MANOEL
MENDES NETO era o responsável por fornecer água na residência e nunca deixou de
cumprir seu papel. Afirmou que a água era própria para consumo e ninguém em sua casa
havia passado mal por consumi-la. Acrescentou desconhecer que a água tenha feito mal às
pessoas da comunidade.
O Sr. Id Lustosa de Oliveira (Evento 967 – Vídeo 1) declarou que é um dos apontadores
beneficiados e que o pipeiro ROBERTO FREIRE LUSTOSA nunca deixou de cumprir seu
papel. Afirmou que o Sr. ROBERTO sempre forneceu água na data correta durante os três
meses e que era de boa qualidade, servindo para beber e cozinhar. Informou que ninguém
passou mal por ingeri-la.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sr. Raimundo Aldemar da Silva (Evento 967 – Vídeo 2) declarou que não era proprietário
de qualquer localidade beneficiada, mas sempre viu o pipeiro FRANCISCO CLEGIANO
transportando água para localidades próximas da sua residência. Informou que nenhum dos
seus vizinhos passou mal pela ingestão da água fornecida e nunca ouviu reclamações a
respeito da sua qualidade. Acrescentou que era beneficiado por outro pipeiro, que sempre
forneceu corretamente a água.
A Sra. Maria Kaline Peixoto Miranda (Evento 967 – Vídeos 2/3) declarou que é apontadora
há muitos anos e que a água entregue sempre foi própria para consumo. Afirmou que o pipeiro
MOZART PEIXOTO sempre entregou água nos dias corretos e era uma boa pessoa.
A Sra. Ângela Maria dos Santos Pereira (Evento 967 – Vídeo 4) declarou ser apontadora do
pipeiro IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA e que ele sempre entregou a água, que era utilizada
para todos os fins, inclusive para beber e cozinhar, sendo própria para o consumo. Afirmou
que a água entregue nunca fez mal a qualquer pessoa de sua família.
O Sr. Elizonab Araújo Conceição (Evento 971 – Vídeos 1/2) declarou que conhece o pipeiro
CÍCERO ROBERTO porque ele era o responsável pela entrega da água em sua antiga
residência. Não se recorda ao certo em quais anos o Sr. CÍCERO forneceu água. Afirmou que
o referido pipeiro sempre entregou água na data correta e que era de boa qualidade.
Acrescentou que não ouviu reclamações a respeito da qualidade da água em outras
localidades.
A Sra. Rita Silvana Pereira da Silva (Evento 971 – Vídeos 2/3) declarou que conhece o pipeiro
ERNILTON pois ele entregava água em sua residência. Afirmou que a água era própria para
consumo. Acrescentou que o pipeiro sempre fez seu trabalho corretamente e não atrasava as
entregas. Afirmou que nunca teve problemas com a água, que era limpa e de boa qualidade, e
nunca ouviu reclamação a respeito do trabalho do Sr. ERNILTON.
A Sra. Mácia Amanda Oliveira Pereira (Evento 971 – Vídeos 3/4) declarou que o pipeiro
FAGNE entregou a água na sua residência no ano de 2017, que era de boa qualidade e a
utilizava para beber e cozinhar. Afirmou que, na época dos fatos da Denúncia, o Sr. FAGNE
entregou a água corretamente. Acrescentou que ninguém adoeceu pelo consumo da água
fornecida.
O Sr. Luiz Carlos Sampaio (Evento 971 – Vídeos 4/5) declarou que prestou serviço para o
Exército, no início de 2017, e que não leu o teor do contrato pois era muita coisa, mas que seu
trabalho consistia em pegar água nos locais credenciados e levá-la para as localidades
beneficiadas, onde havia os apontadores. Acrescentou que o pipeiro FAGNE fazia o trabalho
corretamente, pegava a água nos locais credenciados e nunca ouviu reclamações a respeito da
qualidade da água que o Sr. FAGNE entregava.
O Sr. Diego Modesto Pereira (Evento 971 – Vídeo 5) declarou que era apontador e que pipeiro
ANTÔNIO ELDO sempre entregou a água corretamente. Informou que a água era entregue
regularmente, sem atrasos. Acrescentou que a água era boa e limpa, e ninguém adoeceu,
tampouco ouviu reclamações.
A Sra. Bárbara Regina da Costa (Evento 971 – Vídeos 5/6) declarou que o pipeiro ADERLAN
fornecia água na comunidade vizinha e chegou a consumir a água entregue por ele em 2017.
Informou que o pipeiro entregou a água no período correto e que era potável, boa para o
consumo. Acrescentou que nunca soube de reclamações a respeito da qualidade da água
entregue pelo Sr. ADERLAN.
O Sr. Damião Dias da Silva (Evento 971 – Vídeos 6/7) declarou que conheceu o pipeiro
MÁRCIO PATRÍCIO em seu trabalho na Operação Carro-Pipa e que ele exercia corretamente
sua atividade. Declarou que não tinha conhecimento de problemas nas entregas realizadas
pelo Sr. MÁRCIO PATRÍCIO, pois ele sempre cumpriu com suas obrigações.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sr. Mariano Gilson Rodrigues de Oliveira (Evento 971 – Vídeos 7/8) declarou que conhece
o pipeiro JOÃO VIEIRA há muitos anos, pois eram vizinhos, embora ele nunca tenha
fornecido água para ele. Informou que o mencionado Acusado sempre foi um homem correto e
nunca ouviu reclamações a respeito da qualidade da água fornecida por ele ou que alguém
haja adoecido.
O Sr. Damião Vieira Neto (Evento 971 – Vídeos 8/9) declarou que conheceu o pipeiro
LEONARDO LUSTOSA no local em que ele entregava água, em 2017. Esclareceu que o seu
patrão era apontador e nunca ouviu reclamação quanto à falta de entrega e qualidade da
água. Acrescentou que chegou a consumi-la, sem ter tido qualquer problema de saúde e que
tal Acusado sempre entregava regularmente água boa e limpa.”
(Grifos no original.)
Por fim, em seus interrogatórios, os pipeiros, de forma uníssona, sustentaram
que abasteceram as comunidades assistidas durante a execução do contrato, sempre captando
a água nos mananciais autorizados pela Contratante. Confira-se, a respeito, o seguinte trecho
da Sentença que bem sintetiza as mencionadas declarações (Evento 69, SENT1, fls. 26/56):
“1. Assis Miguel de Sá (Evento 1220 – Vídeos 2/9)
O Acusado, na época dos fatos, era pipeiro. No entanto, o caminhão que conduzia não era seu.
O Exército era quem definia os mananciais de onde deveria ser coletada a água: Ibó e
Izacolância, sendo lá onde o Acusado abastecia o caminhão-pipa. Não recebeu a
integralidade do pagamento pelo serviço que prestou no trimestre de maio, junho e julho de
2017, recebendo apenas 2 meses, mesmo tendo entregado todas as carradas. Dirigia-se ao
manancial normalmente por volta das 5h, pois o manancial era longe, já tendo dias em que
saiu às 3h. Antes da instalação dos MEM, o comprovante da entrega da água era a assinatura
dos apontadores. Como era uma fase de transição, as assinaturas dos apontadores ainda eram
utilizadas como comprovantes da prestação do serviço. Se alguma carrada não foi registrada
no aparelho é porque o Acusado não sabia utilizá-lo. Hoje, sabe que para o MEM funcionar
corretamente, as 3 luzes deveriam estar acesas ao mesmo tempo, mas desconhecia à época em
que foi implantado. Nem todo apontador tinha cartão. Nenhum pipeiro teve treinamento
adequado ao manuseio do aparelho. Também trabalhou como pipeiro em 2018 e conhece
alguns dos motoristas que prestaram serviço em 2017, dentre eles, o Sr. SIPRIANO e o Sr.
MÁRCIO, ouvindo falar que este é o proprietário do caminhão e patrão daquele.
2. Bruno Dantas de Sá (Evento 1220 – Vídeos 9/13)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Era o dono do caminhão. Foi
colocado o MEM no seu caminhão. Soube que a instalação do MEM era para a comprovação
da entrega das carradas. Trabalhou nos meses de maio, junho e julho de 2017 e em janeiro,
fevereiro e março de 2018. Durante a execução do seu contrato em 2017, o Exército não fez
qualquer comunicação acerca de eventual irregularidade na prestação do serviço. Às vezes, o
Exército fazia-se presente no manancial, mas, não eram todos os dias. Dirigia-se ao
manancial de Izacolândia muito cedo e, por isso, raramente encontrava os militares da
fiscalização. O horário que costumava chegar ao manancial era por volta das 5h, sem que
houvesse militares no local. Costumava anotar suas coletas no ‘caderno de Maria’, porém,
nunca foi dito que tal anotação serviria de comprovação para fins de pagamento. O que
comprovava a execução do serviço para fins de pagamento eram as assinaturas dos
apontadores, pois, naquele período, o aparelho estava em fase de testes, sendo tal informação
prestada pelo técnico que fez a instalação, bem como por comentários dos seus colegas. Em
2017, recebeu os pagamentos referentes aos meses de maio e junho, sendo bloqueado o
atinente a julho, apesar de ter trabalhado neste mês. Não chegou a ler o contrato. Também
não recebeu o pagamento quanto ao serviço prestado em janeiro, fevereiro e março de 2018,
apesar de ter realizado o serviço, sob a justificativa de que tinha havido problema na
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comprovação das carradas de 2017. Todos trabalharam em maio, quando ocorreu o problema
no mês de julho de 2017, sendo bloqueado o pagamento. Em 2018, alguns dos pipeiros
envolvidos neste processo, incluindo o ora declarante, foram novamente contratados. Foi
descontado o valor de 2017 a título de ressarcimento, sendo pago o restante.
3. Daniel Batista de Miranda Fidélis (Evento 1220 – Vídeos 13/16)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Era proprietário do caminhão que
conduzia. O MEM estava devidamente instalado no seu caminhão, mas, não oferecia
confiança, tanto que o próprio Exército fornecia folha de coleta de assinatura dos
apontadores. Avisaram que o MEM funcionava como um GPS. Durante aquele período, houve
muitas reclamações acerca do funcionamento do aparelho, sendo ele bem falho. Os pipeiros
saíam muitas vezes em equipe, por volta das 3h, por questões de segurança, chegando lá às 5h
e nunca havia equipe de fiscalização do Exército, por ser cedo. O próprio Exército disse que o
comprovante da execução do contrato era a folha de assinatura dos apontadores,
prevalecendo sobre o MEM. Antes de 2017, o MEM não havia sido instalado nos caminhões-
pipa. Não leu o contrato porque era tudo muito corrido, sem que tenha levado uma via
consigo. Recebeu o pagamento relativo aos meses de maio e junho, sem que recebesse os
meses de julho, agosto e setembro, sob a justificativa de que estaria devendo à União por ter
trabalhado indevidamente.
4. Darlan Colombo Luiz Clementino (Evento 1220 – Vídeos 16/18)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Não era o proprietário do
caminhão. Coletava água nos mananciais de Ibó e Izacolândia e se dirigia para lá cedo, por
volta das 3h da manhã, por ser mais frio e não estourar o pneu, não encontrando ninguém do
Exército lá. O aparelho foi instalado para controlar as carradas, mas, os próprios militares
diziam que o aparelho não funcionava direito. O cartão que era passado no aparelho servia
para comprovar o carregamento da água, quando era passado no manancial, sendo que todos
os pipeiros reclamavam que havia falha na hora de passar o cartão. Tal situação era passada
ao Exército, quando eles eram informados que a comprovação efetiva eram as assinaturas dos
apontadores. Eles falavam que o aparelho estava em fase de testes. Recebeu os pagamentos
dos meses de maio e junho, não recebendo o do mês de julho de 2017. Não chegou a assinar o
‘caderno de Maria’.
5. Diego Pereira Batista (Evento 1220 – Vídeos 18/21)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Captava água nos mananciais de
Ibó e Izacolândia, sendo que se dirigia até lá por volta das 3h, chegando por volta das 5h,
momento em que não havia equipe de fiscalização do Exército. Não tinha o aparelho no mês
de maio, sendo comprovado o seu serviço pela folha dos apontadores, sendo colocado o
aparelho no mês de junho de 2017. Coletava água nos mencionados mananciais e entregava
nas comunidades de Parnamirim. Sabia que tal aparelho era um GPS. Não era proprietário do
caminhão que conduzia, mas o tinha arrendado. Coletava água apenas nos mananciais
previstos no contrato. Não recebeu uma via do contrato que assinou, sem que tivesse
oportunidade de ler o referido pagamento. A comprovação da prestação do serviço era a folha
dos apontadores, na qual havia as localidades beneficiadas. Sem a mencionada folha, o
Exército não pagava e sabe disso porque ocorreu fato semelhante com alguns dos seus
colegas. Recebeu o pagamento referente aos meses de maio e junho de 2017, sem que tenha
havido o pagamento quanto ao mês de julho, apesar de ter executado o serviço. Nunca foi
notificado ou advertido sobre eventual falha na execução do seu contrato.
6. Edres da Cruz Parente (Evento 1220 – Vídeos 22/23)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Era proprietário do caminhão que
conduzia e tinha conhecimento do aparelho instalado no seu caminhão, o MEM, com o
objetivo de rastrear o veículo. Coletava água nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, sendo
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que havia um caderno da proprietária, no qual os pipeiros assinavam. Todavia, quando
chegavam muito cedo, o referido caderno não estava disponível. Acredita que o MEM não
funcionava adequadamente. A comprovação da execução do contrato era a folha dos
apontadores, sendo avisado pelos próprios militares que, sem a mencionada folha, não
haveria pagamento. Recebeu a quantia relativa aos meses de maio e junho de 2017, sem que
tenha sido o pago o mês de julho. Retornou a trabalhar em 2018, mas não recebeu o
correspondente pagamento. Quando soube que o Exército não iria efetuar o pagamento, foi lá
informar que não poderia continuar a prestar o serviço por não ter condições de abastecer. Os
militares falaram que o aparelho estava em fase de testes e, por isso, era exigida a folha dos
apontadores. Nunca foi avisado sobre ser vedado coletar água em manancial diferente
daqueles previstos no contrato. Não leu o contrato que assinou, pois eram muitos pipeiros
para assinarem. O horário da equipe de fiscalização dos mananciais era das 7h às 17h e, por
isso, quando ia mais cedo, não encontrava militares no manancial. Em 2018, foi obrigado a
pagar ao Exército ainda por ter dado problema no contrato de 2017, sendo informado que o
pagamento só seria feito após o julgamento deste processo.
7. Erlândio Sidney Vieira de Alencar Freire (Evento 1220 – Vídeos 23/26)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Não era proprietário do caminhão,
sendo apenas o motorista. Sabe que tinham instalado um aparelho nos caminhões e que a
função dele era registrar as carradas d’água. Não sabia que sua trajetória poderia ser
acompanhada pelo Exército por meio do referido aparelho. Coletava água no manancial de
Ibó, sem que houvesse uma equipe de fiscalização, fazendo apenas o pagamento à
proprietária. Foi 18 vezes ao manancial e nunca encontrou qualquer equipe de fiscalização.
Passava o cartão no manancial de Ibó e quando entregava a água. Antes de carregar o
caminhão, colocava a pastilha dentro do tanque. Nem sempre Seu Cícero estava no manancial
de Ibó. Pegou todas as suas águas no manancial de Ibó, sendo que D. Maria era do manancial
de Izacolândia. O comprovante da prestação do serviço eram as folhas de assinatura dos
apontadores. Foi à época dos fatos que se iniciou o uso do MEM. Não houve um treinamento
ou acompanhamento sobre o uso do por parte de ninguém para orientar o uso do MEM.
Nunca recebeu qualquer reclamação de qualquer militar do Exército sobre qualquer
irregularidade na execução do seu serviço. Não leu o contrato, pois não teve acesso ao
referido instrumento. Vídeo 26: Foi informado de que só poderia coletar água dos mananciais
cadastrados.
8. Edneuzo Selson Leite (Evento 1220 – Vídeos 26/28)
O Acusado era pipeiro na época dos fatos e proprietário do caminhão. Trabalhou sem o
aparelho nos meses de maio e junho de 2017, tendo sido instalado apenas no dia 28/6/2017 e,
no mês de julho, o equipamento apresentou defeito. Pegava água em Izacolândia e no Ibó.
Quando foi pegar pela primeira vez em Izacolândia, só realizou o pagamento à D. Maria, sem
que ela lhe pedisse para assinar qualquer papel. Saía de madrugada para coletar água, por
volta das 3h, sendo esta a razão de não encontrar a equipe de fiscalização do Exército nos
mananciais. Em Ibó, ocorreu da mesma forma que no outro manancial, não tendo o S. Cícero
pedido para assinar nada. Sabe que o MEM tem a função de GPS. Quando foi assinar o
contrato, o único documento que recebeu foi a folha de assinatura dos apontadores e o
calendário das entregas da água. Não teve acesso ao contrato e, por isso, não o leu. O
pagamento era feito mediante o controle das assinaturas dos apontadores e não da verificação
da quilometragem. Também trabalhou nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, sendo
que não recebeu o pagamento quanto a esses meses nem quanto ao mês de julho de 2017, e o
Exército lhe informou que estava sendo descontado o valor devido por ele. Nunca foi
advertido pelo Exército de que estaria executando seu serviço incorretamente, até porque só
captou água nos mananciais cadastrados.
9. Fábio Júnior da Silva (Evento 1220 – Vídeos 28/31)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos, sendo apenas o motorista do
caminhão. Sabia que o Exército havia instalado o MEM no caminhão e que tinha a finalidade
de rastreamento. Pegava água em Ibó e Izacolândia, chegando cedo em tais lugares, por volta
das 4h30 ou 5h da manhã, colocava a pastilha, passava o cartão e seguia para a entrega da
água nas localidades. Não leu o contrato, pois era tudo muito rápido e havia muitos pipeiros.
Não houve qualquer reunião para explicar como o serviço deveria ser executado. Quando
instalou o MEM em Salgueiro, sabia que era apenas um período de teste, sendo o documento
hábil à comprovação do serviço a folha de assinatura dos apontadores. O único documento
hábil ao recebimento do pagamento era a folha dos apontadores, pois o aparelho era falho.
Alguns caminhões não possuíam o aparelho. Quando o Acusado levava seu caminhão para
consertar o aparelho, tinha uma fila grande de caminhões lá. Não recebeu o pagamento
relativo ao mês de julho de 2017. Não recebeu qualquer advertência ou notificação sobre
eventual falha na prestação do seu serviço. Conheceu o pipeiro chamado Romualdo e que ele
era apenas motorista do caminhão que conduzia.
10. Eufrásio da Costa Miranda Neto (Evento 1220 – Vídeos 31/32)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos, sendo apenas o motorista do
caminhão que conduzia. Pegava água em Ibó e em Izacolândia porque era o que estava
previsto no contrato do Exército. Sabia que tinha um dispositivo instalado no caminhão
chamado MEM e que servia para registrar a carrada d’água e, também, para rastreamento.
Não leu o contrato, nem ninguém o leu para o Acusado, até porque eram muitos pipeiros.
Também não ficou com nenhuma via do contrato. A única orientação que recebeu era no
sentido de fornecer a água nas localidades beneficiadas, não havendo qualquer controle de
quilometragem. O documento que servia para comprovante da execução de serviço era a folha
dos apontadores. Nunca foi advertido acerca de como executava o seu serviço. Ninguém o
alertou de ser proibido pegar água em manancial diverso daqueles previstos.
11. Francisco Erick Gonçalves Lima (Evento 1223 – Vídeos 1/4)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e era dono do caminhão. Conhecia
o aparelho que foi instalado no seu caminhão e aquele era um período de testes. Sabe que ele
tinha a finalidade de comprovar as viagens. Quando o aparelho não estava funcionando,
comprovava a entrega da água por meio da folha de apontadores. Coletava água junto à D.
Maria e ao S. Cícero, proprietários, respectivamente, dos mananciais de Izacolândia e de Ibó.
Nunca pegou água em local diverso daqueles mananciais, até porque eles já eram próximos
das localidades que receberiam a água. Cada região tinha o seu respectivo manancial. Não
leu o contrato porque não dava tempo, uma vez que era muita gente e muitas cláusulas. Não
lembra de ter ficado com alguma via do contrato. Só era falado daqueles dois mananciais.
Não recebeu qualquer advertência do Exército acerca da execução do seu contrato, até porque
sempre fazia as entregas da forma correta. Apesar de ter entregado todas as águas, não
recebeu o pagamento relativo ao mês de julho de 2017. Para receber o pagamento do
Exército, exigiam-lhe as assinaturas dos apontadores. Tinham dois cartões: o dos apontadores
e o dos motoristas, os quais deveriam ser passados ao mesmo tempo, só que nem sempre isso
acontecia, pois muitas vezes os apontadores não estavam no local para receber a água.
Enquanto trabalhou, só encontrou uma vez a equipe de fiscalização do Exército, no manancial
de Maria. O aparelho do Acusado passou muito tempo sem funcionar e mensalmente o
aparelho quebrava.
12. Francisco Clegiano Pereira Sindou (Evento 1223 – Vídeos 4/5)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos, sendo apenas o motorista do
caminhão, cujo proprietário era um senhor que morava perto. Pegava água nos mananciais
de Izacolândia e de Ibó, por serem os definidos pelo Exército. Colocou o MEM no caminhão
no dia 31/5/17 e sabe que servia para comprovar por meio da passagem do cartão. No mês em
que estava sem o aparelho, maio/2017, a comprovação se dava por meio das assinaturas de
quem recebia a água, sendo a respectiva folha entregue ao Exército. Só conferiu os seus dados
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no contrato, sem ler o teor das cláusulas e não ficou com qualquer via. O Exército informou
que o serviço era comprovado apenas pela entrega das águas, sem fazer referência ao controle
de quilometragem. Nunca recebeu qualquer reclamação ou advertência do Exército quanto à
execução do seu serviço. Todos sabiam que tais aparelhos apresentavam muito defeitos.
Apenas recebeu o pagamento relativo a maio, sem ter recebido pagamento pelos meses de
junho e julho.
13. Francisco Jânio de Miranda (Evento 1223 – Vídeos 5/7)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Coletava água nos mananciais de
Izacolândia e de Ibó. Quando entregava a água, o apontador assinava. Mensalmente, coletava
as águas e, ao final do mês, passava nos mananciais para pagar pelos abastecimentos.
Comprovava a prestação do seu serviço por meio das assinaturas dos apontadores. Trabalhou
o mês de maio todo sem o MEM, que servia para saber onde o pipeiro estava. Era o
proprietário do caminhão. Não leu o contrato porque era muita gente devolvendo o
instrumento ao Exército e sem levar qualquer via consigo. Ninguém comunicou que o
pagamento estaria atrelado à quilometragem do caminhão, sendo a única condição a
assinatura do apontador. Trabalhou nos meses de junho e julho com o MEM, mas apresentava
sempre problema. Foi explicado que o MEM estava em fase de teste. O Exército nunca o
advertiu quanto à execução do seu trabalho. Não encontrava a equipe de fiscalização do
Exército porque ia nos mananciais muito cedo, por volta das 3h da manhã, enquanto a equipe
só chegava às 7h e, mesmo assim, apenas três vezes ao mês. Não recebeu o pagamento
relativo ao mês de julho, apesar de ter trabalhado no mês inteiro.
14. Iveto Alencar Arraz (Evento 1223 – Vídeos 7/8)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos, sendo apenas o motorista do
caminhão de outra pessoa, que também trabalhava como pipeiro. Pegava água nos
mananciais de Ibó e Izacolândia, por serem os definidos pelo Exército. As entregas das
carradas eram comprovadas pelas assinaturas dos apontadores. Não havia controle do
abastecimento da água, sendo o único registro o pagamento da taxa aos proprietários dos
mananciais: S. Cícero e D. Maria. A comprovação do seu serviço, para fins de pagamento, se
dava pela assinatura dos apontadores. O aparelho foi colocado no caminhão a partir do
segundo mês de trabalho. Em várias localidades o aparelho não funcionava. Não leu o
contrato porque eram muitos pipeiros e rapidamente o instrumento era devolvido, sem que
ficasse com qualquer via. Não era possível receber o pagamento sem a folha com as
assinaturas dos apontadores, até porque o MEM não funcionava plenamente. Nunca recebeu
qualquer advertência do Exército quanto à execução do seu serviço. Chegou a encontrar a
fiscalização do Exército nos mananciais umas duas ou três vezes ao longo de todo o período
trabalhado. Recebeu o pagamento apenas quanto aos meses de maio e junho, não recebendo
quanto a julho, apesar de ter entregado todas as carradas.
15. Genivau Cordeiro Lima (Evento 1223 – Vídeos 9/10)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos, pegando água apenas em Ibó e em
Izacolândia. O MEM apresentava muitos defeitos, sem registrar todas as carradas. Quando o
MEM falhava, a comprovação da entrega das carradas se dava por meio da assinatura dos
apontadores. Era por meio das folhas de assinaturas dos apontadores que o Exército realizava
o pagamento. Não recebeu o pagamento quanto ao mês de julho, recebendo apenas os
relativos aos meses de maio e junho. Não recebeu o contrato, apenas o assinou sem ler, porque
era muita gente. Nunca foi orientado sobre qualquer vinculação do pagamento à
quilometragem do caminhão, sendo apenas exigidas as assinaturas dos beneficiários. Se a
folha de assinaturas dos apontadores se extraviasse, não havia pagamento. Muitas carradas
não eram registradas pelo cartão. Nunca recebeu qualquer advertência ou reclamação da
prestação do seu serviço por parte do Exército. Nunca encontrou qualquer fiscal do Exército.
16. Francisco Fábio Batista de Miranda (Evento 1223 – Vídeos 11/12)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e coletou água nas localidades de
Lagoa Grande/Izacolândia e Ibó. Era apenas o motorista do caminhão. Conhecia muito pouco
sobre o aparelho instalado no caminhão, sabendo que ele servia para identificar a localidade
em que era entregue a água. O aparelho funcionava mal, sendo necessário pegar a assinatura
dos apontadores para comprovar a entrega da água. O pagamento se dava por meio do
contrato, pela quantidade de carradas entregues. Assinou o contrato, ficando com uma cópia,
mas, não chegou a ler. O pagamento se dava tanto pelas carradas registradas no cartão como
também pela folha de assinatura dos apontadores, sem a qual o pagamento não era realizado.
Nunca recebeu qualquer advertência ou reclamação sobre a execução do seu serviço.
17. Francisco Delano Miranda Alencar (Evento 1223 – Vídeos 13/15)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água nos mananciais de
Ibó e de Izacolândia. Chegava nesses mananciais de madrugada e depois ia entregar a água
nas localidades. Recebia com base na quantidade de carradas. Foi instalado um aparelho no
caminhão e sabe que ele tinha a finalidade de controlar as carradas, por meio da passagem
dos cartões do motorista e dos apontadores, quando estes tinham, sendo que dava muito
problema. Comprovava seu serviço por meio da assinatura dos apontadores. Nunca havia
alguém em Izacolândia, porque chegava muito cedo, abastecia e ia embora. Pagava aos
proprietários dos mananciais uma vez por mês por todas as carradas enchidas ao longo do
mês. Nem sempre assinava nada nos mananciais, pois chegava muito cedo. Nunca recebeu
qualquer reclamação ou advertência do Exército acerca da prestação do seu serviço. Nunca
viu a equipe de fiscalização do Exército nos mananciais. Não recebeu o pagamento por todos
os três meses, pois não recebeu quanto ao mês de julho/2017, apesar de ter realizado seu
serviço.
18. Lívio Roberto [sic] Batista de Araújo (Evento 1223 – Vídeos 15/17)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos, sendo apenas o motorista do
caminhão. Abastecia o caminhão-pipa nos locais indicados pelo Exército, nos mananciais de
Ibó e Izacolândia. Chegava lá cedo e depois seguia para fazer as entregas da água. O
pagamento era realizado mediante a apresentação da folha do apontador. O MEM foi
instalado no caminhão, mas não funcionava adequadamente. Sabe que ele servia para
controlar as entregas de água nas localidades. O funcionamento do aparelho, no início, era
mediano e depois passou a apresentar mais problema. O pagamento se dava pela entrega das
carradas. Não recebeu cópia do contrato que assinou e não leu o seu inteiro teor. O
pagamento se dava com base nas assinaturas dos apontadores. Em caso de extravio do papel
assinado pelos apontadores, a análise da quilometragem rodada seria insuficiente para o
Exército realizar o pagamento. Não recebeu pelo serviço prestado em julho/2017. Nunca
recebeu qualquer reclamação ou advertência quanto à realização do seu serviço por parte do
Exército.
19. Fábio Ramon de Oliveira (Evento 1223 – Vídeos 18/19)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e buscava água em Ibó e
Izacolândia. Após pegar água nos mananciais, seguia para entregar a água, onde os
apontadores assinavam uma folha que seria a comprovação para fins de pagamento. Foi
colocado um aparelho no seu caminhão no segundo mês de trabalho e tinha a finalidade de
um GPS. O mencionado aparelho apresentava muita falha. Não leu nem ficou com qualquer
cópia do contrato que assinou. Recebia o pagamento por meio das folhas que os apontadores
assinavam. Mesmo com o aparelho instalado, o pagamento era feito mediante a apresentação
da folha dos apontadores. Nunca foi utilizada a quilometragem do caminhão para fins de
pagamento pelo Exército. Nunca recebeu qualquer advertência do Exército sobre eventual
falha na prestação do seu serviço.
20. Genário Batista de Alencar (Evento 1223 – Vídeos 20/21)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos, pegando água no Ibó e em
Izacolândia, sendo tais locais definidos pelo Exército. Na época, os contratos eram assinados
na COMDEC e era tudo muito rápido: após a assinatura, já saía para que outros assinassem,
sem que levasse qualquer cópia consigo. Ficou só com a planilha com os locais onde ia pegar
e entregar a água. O MEM foi instalado no seu caminhão no dia 30/5/2017, cuja finalidade
era marcar de onde era coletada a água e correspondente entrega, sendo que não recebeu
qualquer orientação, a não ser de que ele estava em período de teste. A maioria dos
apontadores não tinha cartão para passar. O documento exigido pelo Exército era a folha dos
apontadores e isso se dava no final do mês, por ocasião da auditagem. Em momento algum foi
dito que o controle de quilometragem seria necessário para o pagamento, sendo o único
documento exigido a folha dos apontadores, sem a qual o pagamento não seria realizado.
Recebeu o pagamento pelos meses de maio e junho/2017, mas, não recebeu o atinente ao mês
de julho. Nunca recebeu do Exército qualquer reclamação ou advertência quanto à execução
do seu serviço.
21. Francisco Genildo Lopes (Evento 1230 – Vídeos 1/4)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água em Ibó e em
Izacolândia, sendo apenas o motorista. Nunca captou água em outro manancial. Comprovava
a entrega da água por meio da folha dos apontadores. Foi instalado um equipamento no
caminhão, mas, ele não servia para comprovação da execução do serviço, pois seu
funcionamento não era 100%, sendo o único documento hábil para comprovação a folha dos
apontadores. Recebeu o pagamento por apenas dois meses, sob a justificativa de que não
tinham sido realizadas todas as entregas, só que o Acusado realizou todas as entregas. Assinou
um contrato junto ao Exército, mas não ficou com qualquer via dele. Não foi alertado pelo
Exército sobre o pagamento estar condicionado à quilometragem percorrida. A comprovação
se dava pela folha dos apontadores. Sem a folha dos apontadores, o pagamento não era
realizado. Outra forma de comprovação era por meio da passagem do cartão no aparelho, só
que era muito falha e não era utilizada para fins de comprovação do serviço. Não recebeu o
pagamento quanto ao mês de julho. Nunca recebeu qualquer reclamação do Exército quanto à
prestação do seu serviço. Sabia que era proibido pegar água em outra localidade, apesar de
os militares nunca terem lhe dito isso. Saía de madrugada para Ibó e Izacolândia, pois eram
distantes. Nunca viu a equipe de fiscalização do Exército naqueles mananciais.
22. Ivanildo Januário Pereira (Evento 1230 – Vídeos 4/6)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água em Ibó e em
Izacolândia. Geralmente, ia captar água de madrugada e por isso não havia ninguém lá. Na
casa dos beneficiários, pegava a assinatura deles. O MEM foi instalado no seu caminhão, mas
não funcionava direito. O referido aparelho servia para marcar as carradas d’água por meio
da passagem de um cartão. A entrega das carradas se dava pela assinatura na folha dos
apontadores. Não leu o teor do contrato que assinou junto ao Exército e não se recorda se
levou uma cópia para casa. O Exército só entregava a folha dos apontadores. Nunca foi dito
que o pagamento estaria condicionado à quilometragem do caminhão, mas tão-somente pela
folha dos apontadores, sem a qual o pagamento não era realizado. Trabalhou integralmente os
três meses, mas não recebeu o pagamento pelo último mês. Os responsáveis pelos
mencionados mananciais eram Maria e Cícero, para os quais realizava o pagamento, uma vez
por mês, pela utilização dos mananciais. Não havia equipe de fiscalização do Exército, nos
mananciais ou nas localidades beneficiadas. Quando o MEM funcionava, apitava uma vez,
mas, ele falhava muito, precisando ir para a manutenção constantemente, de modo que a folha
de assinatura dos apontadores era muito utilizada.
23. Manoel Mendes Oliveira Neto (Evento 1230 – Vídeos 7/9)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Ia ao manancial e, ao entregar a
água, pedia para os apontadores assinarem a folha. Quem definia os mananciais e localidades
a serem abastecidas era o Exército. Recebia pela quantidade de carradas entregues. O MEM
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

servia para registrar a entrega da água por meio da passagem do cartão, quando deveria
haver um apito, o qual nem sempre ocorria. Por duas vezes, teve que trocar o aparelho por
causa de falhas nele. Só recebia o pagamento mediante a apresentação da folha de assinatura
dos apontadores. Por isso, tinha que realizar a entrega, ainda que o aparelho não estivesse
funcionando. Se deslocava ao manancial de madrugada, por volta das 4h30, pois as
localidades eram distantes e, por isso, tinha que ir cedo. Não recebeu uma via do contrato,
mas, tão-somente, a folha dos apontadores. Não teve a oportunidade de ler o contrato, pois,
além de ser muita gente, as letras eram muito pequenas. Em momento algum foi dito que o
pagamento estaria condicionado à quilometragem percorrida. Nunca recebeu do Exército
qualquer reclamação sobre a execução do seu serviço. Durante os três meses em que
trabalhou, nunca viu qualquer fiscal do Exército. Não recebeu o pagamento quanto ao mês de
julho/2017. Repassou o caminhão para outra pessoa, Ricardo Rosa de Oliveira, a qual se
credenciou como pipeiro, o qual não chegou a receber o pagamento quanto ao mês de
junho/2018 sob a alegação de que a placa do caminhão estaria vinculada à sindicância de
2017, sendo que o referido cidadão não faz parte desse processo. O Exército chegou a dizer
que o MEM teria registrado entrega em Araripina quando jamais isso ocorreu, sem que
ninguém tenha saído de Parnamirim. Nem sempre os proprietários dos mananciais estavam
presentes quando o Acusado ia abastecer seu caminhão, pois chegava lá de madrugada,
havendo apenas um ajudante que auxiliava a encher o caminhão. Pagava àqueles
proprietários quando recebia o pagamento do Exército, o que nem sempre ocorria
mensalmente, chegando a trabalhar três meses para só então receber o pagamento relativo ao
primeiro mês.
24. Mozart Peixoto Miranda Júnior (Evento 1230 – Vídeos 9/11)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Assinou um contrato com o
Exército, mas, não chegou a lê-lo. O manancial cadastrado para o Acusado era apenas o de
Ibó e as localidades beneficiadas eram na região de Parnamirim. Instalaram o aparelho no
seu caminhão, mas, disseram que estava apenas em fase de teste e, por isso, também
entregavam as planilhas. Caso o aparelho não funcionasse, era apresentada a planilha para
pegar a assinatura da apontadora. Sempre pegou as assinaturas dos apontadores. Sabe que o
MEM era para monitorar a entrega das carradas. O Ibó era distante dos apontadores. Mora
em um povoado, em Parnamirim mesmo, em um sítio. Não recebeu nenhuma cópia do contrato
e apenas o assinou sem lê-lo, pois era muita gente. Nunca lhe foi falado que o pagamento
estaria atrelado à quilometragem do caminhão. Sem a planilha com as assinaturas não
haveria o pagamento. Não havia nenhuma fiscalização quanto ao funcionamento do aparelho.
Não havia equipe de fiscalização no manancial. Ninguém do Exército lhe notificou ou
reclamou do seu serviço. Recebeu os pagamentos dos meses de maio e junho, sem que tenha
recebido o do mês de julho, nem houve acordo para tal pagamento. Não teve mais interesse em
trabalhar para o Exército. Pagava mensalmente o S. Cícero, responsável pelo manancial de
Ibó. Não assinava nada quando ia ao manancial de Ibó. Todos os pipeiros iam assinar no
mesmo dia e quando não dava tempo ficava para o dia seguinte. A assinatura se dava em
Petrolina, no Batalhão, momento em que ia muita gente, assim como nos dias designados para
vistoria.
25. Rafael Nobre de Souza (Evento 1230 – Vídeos 11/14)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos, sendo apenas o motorista. Quem
definia o local em que deveria pegar água era o Exército. Instalaram um aparelho no seu
caminhão e disseram que era para marcar a quilometragem. Entregava a água na região de
Parnamirim. As carradas eram comprovadas por meio das folhas de assinatura dos
apontadores, que eram entregues ao Exército e serviam de base para o pagamento. Apenas
coletava água nos mananciais de Ibó e Izacolândia. Saía de madrugada da sua casa, por volta
das 2h30, 3h da manhã e, ao chegar ao manancial, enchia a pipa e ia embora para realizar a
entrega da água. Nunca assinou qualquer folha no manancial. Pagava pela utilização do
manancial quando recebia o pagamento do Exército. Não havia um controle do abastecimento
de água, apenas mencionava a quantidade de carradas que tinha entregado e realizava o
pagamento ao responsável pelo manancial com base naquela informação. Não chegou a ler o
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contrato que assinou, nem levou qualquer via para casa. Ninguém disse que o pagamento
estaria atrelado à quilometragem do caminhão, mas apenas à entrega das carradas.
Trabalhou por três meses, sem que tenha recebido por todos eles, mas apenas pelos dois
primeiros. Não foi proposto qualquer acordo para devolução de eventual valor. Nunca recebeu
qualquer reclamação do Exército quanto ao seu trabalho. Não trabalhou mais para o Exército
por causa do fato desses autos. Já ouviu falar de falhas do MEM, no sentido de que a água foi
entregue em Matias, sendo que o aparelho tinha registrado a entrega em Lagoa Grande.
Recebeu explicação sobre o funcionamento do aparelho, no entanto, na prática, as orientações
não davam certo. Seu aparelho chegou a quebrar e precisou substitui-lo.
26. Roney Douglas Lima Clementino (Evento 1230 – Vídeos 14/16)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água em Ibó, cujo
controle se dava apenas pela quantidade de carradas previstas na planilha. O controle da
entrega da água era pela folha de assinatura dos apontadores. Foi instalado um aparelho no
caminhão, mas, o pagamento não se dava por ele, mas, sim, pela folha de assinatura dos
apontadores. A finalidade do aparelho era monitorar o caminhão, em seu roteiro e locais em
que a água era entregue. Todos os pipeiros sabiam que estavam sendo monitorados pelo
aparelho. O pagamento se dava por carrada entregue, sendo o comprovante a assinatura do
apontador. Nunca foi dito que o pagamento estaria atrelado à quilometragem percorrida, mas,
apenas às assinaturas. O aparelho tinha três luzes, sendo que a verde sinalizava o registro e a
vermelha representava a falha, sendo que esta predominava e, por isso, passava o cartão
mesmo com a luz vermelha acesa. O cartão era passado no aparelho após o abastecimento do
caminhão no manancial e após descarregar a água no beneficiário. O funcionamento do
aparelho não era confiável, tanto que o Exército não baseava o pagamento pelo aparelho, mas
pela folha com as assinaturas dos apontadores, sem a qual não haveria pagamento. Nunca
recebeu qualquer notificação ou reclamação por parte do Exército sobre o Acusado estar
coletando água em local diverso daquele previsto. Nunca encontrou a equipe de fiscalização,
mesmo sabendo que ela existia. Trabalhou nos meses de maio, junho e julho de 2017. Pagava
aos donos dos mananciais apenas mensalmente e não assinava nada quando ia lá abastecer
seu caminhão. Trabalhou para o Exército também em 2018, sem que tenha recebido pelos três
meses trabalhados, sob a justificativa de que o Acusado estava sob a sindicância de 2017.
27. Roberto Freire Lustosa (Evento 1230 – Vídeos 17/20)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Pegava água nos mananciais de
Ibó e de Izacolândia e seguia para as localidades. Não havia qualquer registro da sua
chegada aos mananciais, havendo apenas uma pessoa que ajudava a encher. A entrega da
água era controlada pela planilha assinada pelos apontadores. Para receber seu pagamento
do Exército entregava a planilha com as assinaturas dos apontadores. Foi colocado um
aparelho no seu caminhão, o MEM, que tinha a finalidade de acompanhar a rota do
caminhão. O MEM apresentava falha ao passar o cartão, mas entregava a água mesmo assim.
Entregou todas as águas previstas no seu contrato. Nunca pegou água em local diverso
daquele previsto no contrato. Não leu o contrato, nem ficou com qualquer via. Ninguém lhe
falou que o pagamento estaria atrelado à quilometragem do caminhão. O cartão servia para
comprovar o abastecimento do caminhão no manancial e a correspondente entrega da
carrada. Não haveria pagamento sem a apresentação da folha de assinatura dos apontadores.
O Exército não se baseava no MEM porque ele estava em fase de teste. O aparelho estava
instalado no seu caminhão durante os três meses de trabalho, mas apenas recebeu pelos dois
primeiros meses em que trabalhou. Não houve qualquer proposta de acordo quanto a eventual
ressarcimento. Trabalhou para o Exército antes de 2017 e o aparelho não existia, sendo
utilizada apenas a planilha com as assinaturas. Ao instalarem o aparelho no caminhão, eles
disseram que estava em fase de teste. Pagava aos proprietários dos mananciais mensalmente.
Ouviu falar de alguns pipeiros terem entregado água em determinado lugar e o aparelho
registrar local diverso. Nunca recebeu qualquer reclamação ou questionamento, por parte do
Exército, quanto à prestação do seu serviço.
28. Nelson Ricardo da Silva (Evento 1230 – Vídeos 20/23)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água nos mananciais da
Sra. Maria e do Sr. Cícero: Ibó e Izacolândia. Havia um aparelho no seu caminhão, instalado
pelo Exército, e se passava o cartão quando abastecia o caminhão e quando descarregava
água na cisterna do beneficiário. Recebia por carrada e o controle era feito pelo MEM, com a
passagem do cartão e a assinatura dos apontadores. Esse aparelho apresentava falhas, como
não apitar quando passava o cartão. Recebia do Exército, mesmo quando o cartão falhava,
pois eles se baseavam pela folha dos apontadores. Nunca pegou água em local diverso dos
mananciais cadastrados. Não leu o contrato que assinou nem ficou com qualquer via.
Ninguém disse que o pagamento estaria atrelado à quilometragem percorrida, pois o que
importava eram as entregas das carradas. Nunca recebeu qualquer reclamação do Exército
questionando-o sobre o local em que estaria pegando a água. Ninguém da fiscalização o
questionou quanto à prestação do seu serviço. Dos três meses que trabalhou em 2017, recebeu
apenas quanto aos dois primeiros, sem receber o pagamento atinente a julho/2017. O Exército
não lhe fez qualquer proposta de acordo de ressarcimento, pois não estava na região, mas
sabe que outros pipeiros foram chamados. Soube de pipeiros que entregaram a água em
determinada localidade e o MEM registrava em outro totalmente diverso. Não haveria
pagamento sem a planilha das assinaturas dos apontadores, pois os militares só exigiam esse
documento, sendo irrelevante para tal pagamento a conferência do MEM. Pagava as taxas
pelo abastecimento do seu caminhão nos mananciais mensalmente, de acordo com o número
de carradas.
29. Reginaldo Viana da Silva (Evento 1230 – Vídeos 23/26)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Trabalhou dois meses com o
dispositivo instalado no seu caminhão e deveria passar o cartão quando abastecia no
manancial e quando entregava a água, no entanto, o MEM apresentava muita falha. Essas
falhas não prejudicavam o pagamento, pois havia as assinaturas dos apontadores. Apenas
pegava água nos mananciais de Ibó e de Izacolândia. Não leu nem recebeu cópia do contrato
que assinou junto ao Exército. Em nenhum momento foi dito que o pagamento estaria atrelado
à quilometragem rodada. O cartão era para ser passado na hora de pagar a água e na hora
da correspondente entrega. O pagamento só era realizado mediante a apresentação da
planilha com as assinaturas dos apontadores. Ninguém fez qualquer advertência ou
reclamação sob a alegação de que estava pegando água em local errado, nem mesmo a
fiscalização, que pouco aparecia nos mananciais. Já aconteceu com um Amigo do Acusado de
ter sua entrega de água registrada pelo MEM em Carnaubeira da Penha, região diversa da de
Parnamirim, sem que seu amigo tivesse ido para lá. O Exército nunca falou sobre falha no
aparelho. Não recebeu o pagamento quanto ao mês de julho/2017. O Exército o chamou para
realizar um acordo no qual devolveu o pagamento do mês de junho/2017, sob a justificativa de
que não teria efetuado todas as carradas, todavia fez tudo certo, sendo as divergências
decorrentes de falha no aparelho. Pagava aos responsáveis pelos mananciais apenas no final
do mês, com base na quantidade de carradas constantes da planilha.
30. Luiz Henrique Ferreira dos Santos (Evento 1230 – Vídeos 26/28)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água apenas em Ibó e
Izacolândia. O controle desses carregamentos se dava pelo MEM, mas era muito falho, por
isso o Exército dava a planilha para os apontadores assinarem. As falhas apresentadas
consistiam em ele não apitar quando se passava o cartão, além do fato de não ter sido
instalado no mês de maio/2017, tendo trabalhado naquele mês apenas com a planilha de
assinatura do apontador. Recebia uma planilha com a quantidade de carradas previstas para
o mês e as localidades a serem beneficiadas. O pagamento se dava mediante a apresentação
da planilha com a assinatura do apontador. Recebeu apenas pelos meses de maio e junho de
2017. Nunca havia trabalhado com o mencionado aparelho. Quando o aparelho apresentava
falha, pegava a assinatura do apontador. Já aconteceu de o aparelho registrar carradas na
Bahia e até mesmo em Santa Filomena, sem que tivesse ido a tais locais. Já ouviu falar de o
aparelho ter registrado quantidades de carradas diversas das efetivamente realizadas. Saía às
4h30, 5h da manhã para os mananciais, para não pegar fila, sem que houvesse qualquer
equipe de fiscalização do Exército lá. Não havia proibição quanto ao horário de se
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comparecer aos mananciais. Abasteceu seu caminhão mediante a realização de empréstimo
contando com o pagamento que receberia do Exército, o qual não se concretizou. Sua única
fonte de renda é o caminhão. Passou por necessidades relevantes com seu filho que tinha dois
anos na época e ficou doente, sem que o Acusado estivesse trabalhando para custear o
tratamento. Nunca leu o contrato e não ficou com qualquer via. Nunca foi dito que o
pagamento estaria atrelado à quilometragem percorrida. Nunca recebeu qualquer reclamação
ou advertência quanto à prestação do seu serviço.
31. Hermes Sampaio Cabral (Evento 1230 – Vídeos 28/31)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água apenas em
Izacolândia e Ibó. Foi o Exército quem definiu tais locais. O pagamento se baseava apenas
nas assinaturas dos apontadores e jamais deixou de entregar qualquer carrada. Tem
conhecimento da instalação do MEM, que tinha a finalidade de registrar as carradas nos
mananciais, mas seu funcionamento era falho. Recebeu o pagamento apenas pelos meses de
maio e junho de 2017, sem receber quanto ao mês de julho, apesar de ter entregado todas as
carradas. Não leu o contrato que assinou nem ficou com qualquer via. Fez acordo com o
Exército, no qual ‘eles pegaram’ R$12.000,00, mesmo tendo entregado todas as carradas. Já
ouviu falar de o MEM registrar carradas realizadas em locais diversos daqueles em que
efetivamente foram entregues. Saía cerca de 4h da manhã para o manancial, sem que tivesse
qualquer equipe de fiscalização do Exército naquele local. Ninguém passou mal após receber
a água entregue pelo Acusado. Trabalhou também em 2018, mas, não recebeu a totalidade,
pois eles retiveram uma parte do pagamento, cerca de trinta mil reais, até que o Acusado
aceitasse realizar acordo no qual receberia apenas dezoito mil reais, o que foi feito. Possui
três filhos que dependem dessa fonte de renda do Acusado. Nunca lhe foi dito que o
pagamento estaria atrelado à quilometragem percorrida.
32. Alexandre Soares Dias da Silva (Evento 1230 – Vídeos 31/32)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Sua função como pipeiro era pegar
água nos mananciais de Ibó e de Izacolândia para posterior entrega, sendo o controle
realizado por meio das assinaturas dos apontadores. Foi instalado um aparelho no seu
caminhão no final de maio, mas ele não funcionava corretamente, pois às vezes não apitava.
Mesmo quando o aparelho não funcionava entregava a água e pegava a assinatura do
apontador. O pagamento do Exército era feito por meio das planilhas com as assinaturas dos
apontadores. Tal verificação era mensal. Não ficou com qualquer via do contrato que assinou
sem ter lido. Recebeu os pagamentos apenas quanto aos meses de maio e junho, sem que tenha
tido qualquer acordo para devolver os dois meses que recebeu. Nunca tinha trabalhado com o
aparelho em questão antes de 2017. A falha que ele apresentava era quanto às carradas
d’água, bem como o registro de abastecimento do caminhão em mananciais diversos daqueles
em que efetivamente o pipeiro tinha ido. Por causa das falhas apresentadas, o documento
exigido para o pagamento era a planilha com as assinaturas dos apontadores. Se dirigia ao
manancial logo cedo, às 3h30, 4h da manhã, sem que tivesse fiscalização do Exército no
manancial nem na localidade beneficiada. Não havia reuniões com o Exército para que os
pipeiros fossem orientados nem foi entregue qualquer cartilha nesse sentido. Nunca ouviu
falar de alguém em Parnamirim ter passado mal ou sido hospitalizado em decorrência da
água fornecida pela Operação Carro-pipa. É casado e possui três filhos, os quais dependiam
da sua renda naquela época, tendo que obter empréstimo para pagar ao posto de combustível.
Ninguém lhe disse que o pagamento estaria atrelado à quilometragem do caminhão. Nunca
recebeu qualquer advertência do Exército lhe comunicando que estava trabalhando de forma
incorreta, até porque entregou todas as carradas, tanto que foi contratado novamente para
trabalhar nos meses de agosto, setembro e outubro.
33. Antônio Rodrigues de Oliveira (Evento 1230 – Vídeos 32/33)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Seu trabalho se baseava na
planilha, pegando a água em Izacolândia e em Ibó e levando para os sítios. O controle das
carradas era feito pelas planilhas com as assinaturas dos apontadores das localidades. O
pagamento do Exército se dava com base nas planilhas. Foi instalado o MEM no caminhão,
mas falhava muito, ora registrando, ora sem registrar. Mesmo com o aparelho, o pagamento
se dava mediante a apresentação das planilhas. Só pegou água em Ibó e em Izacolândia. Não
leu o contrato, nem ninguém o leu e não ficou com qualquer via. Não recebeu o pagamento
relativo ao mês de julho/2017. Trabalhou no primeiro trimestre de 2018 e teve que fazer um
acordo de ressarcimento para que pudesse receber uma parte do pagamento. O aparelho foi
instalado a título de teste. A falha que acontecia no aparelho era não apitar ao passar o
cartão, bem como o registro de número de carradas diferente das efetivamente entregues.
Soube que havia registros de coleta ou entrega de água em local diverso daquele em que o
pipeiro efetivamente tinha comparecido. Normalmente, pegava água no manancial por volta
das 3h30 ou 4h, sem que houvesse qualquer pessoa lá, e não havia proibição de se fazer a
coleta naquele horário. Não tem conhecimento de alguém ter passado mal ou sido
hospitalizado após a entrega de água pela Operação Carro-Pipa. Bastava comprovar a
entrega de água, não havendo o exame da quilometragem do caminhão para fins de
pagamento.
34. Armando Soares da Silva (Evento 1230 – Vídeos 34/35)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água em Ibó e em
Izacolândia e em nenhum outro local, sendo o controle feito pela planilha. O aparelho MEM
só foi instalado no último mês de trabalho, em julho/2017, passando por uma fase de testes. A
comprovação do seu serviço nos meses de maio e junho foi pela planilha de assinaturas. O
aparelho apresentava mais problema do que funcionava. Entregou todas as carradas. Não
recebeu nenhuma via do contrato que assinou, bem como não o leu nem ninguém fez isso.
Recebia pelas pessoas que recebiam a água e não pela quilometragem do caminhão. Fez um
acordo com o Exército no qual teve que devolver a quantia recebida pelos dois meses, sendo
que não recebeu o pagamento quanto a julho. Quando passava o cartão, o aparelho não
registrava. O Exército apenas considerava, para fins de pagamento, a planilha com as
assinaturas dos apontadores. Pegava água no manancial normalmente por volta das 4h, no
entanto, não havia ninguém do Exército lá. O manancial já estava aberto para uso no horário
em que chegava. Não tem conhecimento de ninguém ter passado mal ou sido hospitalizado por
causa da água fornecida. Era proprietário do caminhão e a sua família dependia daquela
renda. Precisou se desfazer do seu caminhão para satisfazer as dívidas.
35. Brálio Soares da Silva (Evento 1230 – Vídeos 35/37)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e consistia na coleta de água em
Ibó e em Izacolândia. Entregava água nas cisternas e os apontadores assinavam as planilhas.
O pagamento se dava com base nessas assinaturas. Foi instalado um aparelho no seu
caminhão, mas, nem sempre funcionava e não registrava todas as carradas efetivamente
entregues. Era para registrar a coleta e a entrega da água. O problema se dava pelo fato de se
passar o cartão e o aparelho não apitar, sendo isso um sinal de que a carrada não tinha sido
registrada. Recebia por carrada. Essas falhas ocorriam com todos os pipeiros. Não pegou
água em nenhum outro local até porque não conhece nenhum outro manancial que não os de
Ibó e de Izacolândia. Não recebeu nenhuma via do contrato que assinou, nem o leu, como
também ninguém fez isso para ele. Recebia pela planilha com as assinaturas dos apontadores
e não pela quilometragem percorrida. Trabalhou os três meses, mas não recebeu pelo mês de
julho/2017. O Exército apenas considerava, para fins de pagamento, a planilha com as
assinaturas, sem verificar o MEM. Soube de falhas no MEM no sentido de registrar número
diferente de carradas, para mais ou para menos, bem como registrar a coleta e entrega de
água em locais diversos daqueles em que o pipeiro efetivamente esteve. Normalmente ia ao
manancial por volta das 3h30, 4h da manhã e o manancial estava aberto, sem que houvesse
qualquer proibição em abastecer o caminhão no referido horário. Nunca ouviu falar de
ninguém em Parnamirim ter passado mal ou sido hospitalizado por causa da água fornecida.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É casado e tem dois filhos, os quais dependiam de sua renda. Ficou devendo ao posto de
combustível, tendo que tomar dinheiro emprestado. Nunca recebeu qualquer reclamação ou
advertência do Exército sobre a prestação do seu serviço.
36. Fernando Carlos de Miranda (Evento 1230 – Vídeos 37/38)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água em Ibó e em
Izacolândia. O controle da entrega das carradas era pela planilha, pois o MEM apresentava
falha, não registrando a carrada ao se passar o cartão. A comprovação do serviço era mensal,
por meio da planilha. O MEM estava em fase de testes. Entregou todas as carradas, mas só
recebeu pelos meses de maio e junho, sem receber quanto a julho, sob a justificativa de que
não teria entregado todas as águas, mas isso não é verdade, podendo comprovar isso pelas
assinaturas dos apontadores nas planilhas. Não ficou com qualquer via do contrato que
assinou, nem o leu, como também ninguém fez isso para ele. O pagamento se dava com base
na quantidade de carradas que estava na planilha e não na quilometragem percorrida. Não
fez acordo para ressarcimento. O uso do aparelho sempre foi como teste. As falhas do MEM
consistiam na luz do aparelho, que nem sempre acendia. Se chegasse sem a planilha das
assinaturas, o Exército não pagava, pois o MEM não era suficiente para a realização do
pagamento. Chegava cedo ao manancial, 5h, sem que houvesse qualquer fiscalização do
Exército, e nunca soube de proibição quanto ao horário de coleta da água. Nunca soube de
ninguém ter passado mal ou sido hospitalizado por causa da água fornecida. Nunca fez nada
errado para que respondesse a qualquer processo. Não recebeu reclamação ou advertência do
Exército por ter trabalhado mal.
37. Flávio José Januário (Evento 1230 – Vídeos 39/40)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água em Ibó e em
Izacolândia, sendo o controle realizado pela planilha assinada pelo apontador. Nunca deixou
de entregar qualquer carrada. Nunca pegou água em nenhum outro local além dos
mencionados. O pagamento se dava com base nas folhas dos apontadores. Recebeu o
pagamento pelos meses de maio e junho, sem ter recebido quanto ao mês de julho/2017. O
MEM foi instalado no seu caminhão em maio/2017 e não tinha um funcionamento pleno, pois
estava em fase experimental, por isso era necessária a planilha. O aparelho apresentava muita
falha. Recebeu pelos meses de maio e junho por causa da planilha dos apontadores. As
mencionadas falhas eram comuns em todos os pipeiros. Não recebeu qualquer via do contrato,
não o leu e ninguém fez isso para ele. O pagamento era pela quantidade de carradas e não
pela quilometragem percorrida. As falhas do MEM consistiam em não registrar quando se
passava o cartão. Tem conhecimento de que o aparelho registrou quantidade menor de
carradas do que as efetivamente entregues, bem como registrou local diverso daquele em que
o pipeiro de fato esteve. Pegava água no manancial por volta das 5h, 6h, e não havia
fiscalização do Exército lá, nem nas localidades beneficiadas. Não houve qualquer curso do
Exército para orientar os pipeiros. Não tem conhecimento de ninguém ter passado mal ou sido
hospitalizado por causa da água fornecida. É casado e possui 6 filhos. Fez acordo para
ressarcimento e devolveu cinco mil e setecentos reais, sob a justificativa de que não tinham
sido entregues todas as carradas, só que isso não é verdade.
38. Sérgio Ricardo de Lima (Evento 1230 – Vídeos 40/42)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água em Ibó e em
Izacolândia. Foi instalado no seu caminhão um aparelho que deveria registrar a coleta e
entrega das águas, mas ele nunca funcionou. Era para o Exército pagar com base no registro
do MEM, mas como ele não funcionava, o pagamento se dava com base nas planilhas de
assinaturas. A falha era não haver o registro após se passar o cartão, apresentando a luz
vermelha indicando falha. Mesmo assim, realizava a entrega da água porque andava com a
planilha para pegar a assinatura do apontador. O aparelho foi instalado no mês de
junho/2017. Não recebeu o pagamento quanto ao mês de julho/2017. A justificativa dada para
o bloqueio do pagamento foi porque não terem sido entregues todas as carradas, só que isso
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não é verdade, tendo comprovado todas as carradas com a apresentação da planilha. Não
recebeu qualquer via do contrato, nem o leu ou ninguém fez isso para ele. Recebia pela
quantidade de carrada entregue e não pela quilometragem percorrida. Não fez acordo com o
Exército. A informação principal para fins de pagamento era a folha de assinatura dos
apontadores e não o MEM. Soube do registro no MEM de quantidade menor de carradas do
que a efetivamente entregue. Aconteceu de ter passado o cartão em determinada localidade e
o MEM ter registrado como se tal entrega tivesse sido feita no estado do Piauí, sendo que o
Acusado nunca foi àquele estado e o Exército tem ciência desse fato. Pegava a água no
manancial por volta das 4h30 ou 5h, sem que houvesse fiscalização do Exército nesse horário
e o manancial estava aberto. Nunca soube de ninguém ter passado mal ou sido hospitalizado
por causa da água fornecida. É casado, tem duas filhas, e a renda na época era apenas a do
seu trabalho como pipeiro. Precisou realizar empréstimo para pagar suas dívidas decorrentes
da ausência de pagamento. Espera que tudo se resolva da melhor forma possível, pois todo
esse processo é bem constrangedor, principalmente porque todos os envolvidos são pessoas
trabalhadoras.
39. Jonas Lima Agra Lustosa (Evento 1230 – Vídeos 43/45)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos e pegava água em Izacolândia e
Ibó. A entrega da água nas propriedades era controlada pelo MEM e pelo caderno, no qual
eram coletadas as assinaturas dos apontadores. Recebia por carrada, mediante a
apresentação do caderno de assinaturas ao Exército. O MEM apresentava muitas falhas e o
Exército sabia disso, pois os pipeiros reportavam tais falhas. Todavia, o Exército não admitia
que havia os erros relatados pelos pipeiros. O Exército realizava o pagamento mediante a
apresentação do caderno. Não recebeu o pagamento relativo ao mês de julho/2017. A
justificativa para o não recebimento do pagamento relativo ao mencionado mês foi a quebra
de contrato. Não lhe foi entregue cópia do contrato que assinou nem o leu, como também
ninguém fez isso para ele. O pagamento era feito de acordo com a quantidade de carradas
fornecidas e não pela quilometragem percorrida. As falhas consistiam em não registrar o
cartão quando este era passado no aparelho, bem como havia regiões em que não havia
cobertura de sinal. Outro problema relatado por um outro pipeiro foi o registro no MEM de
cidade diversa daquela em que efetivamente fora passado o cartão, na realidade, em outro
estado. Desconhece que alguém tenha passado mal ou sido hospitalizado em virtude da água
fornecida. Chegava ao manancial por volta das 4h30, 5h, e não havia ninguém do Exército no
local, como também não havia fiscalização do Exército nos locais de entrega da água. Nunca
recebeu qualquer reclamação do Exército sobre falha que tivesse cometido na prestação do
seu serviço. Dos três meses que trabalhou, teve que devolver os dois meses que recebeu em
virtude de acordo firmado com o Exército pelo fato dos presentes autos. Tem três filhos, os
quais dependem da renda do Acusado. Na qualidade de homem trabalhador, nunca imaginou
estar passando por uma situação dessas.
40. Reinaldo Cordeiro de Oliveira (Evento 1230 – Vídeos 45/47)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Quem indicava os mananciais nos
quais seria abastecido o caminhão era o Exército. O controle da entrega da água se dava pela
planilha. Foi instalado o aparelho MEM no seu caminhão e funcionou nos meses de junho e
julho de 2017. No mês de maio/2017, comprovou a entrega das carradas por meio da planilha,
que era assinada pelo apontador após o abastecimento da correspondente cisterna. Esta
planilha era levada para o Exército para receber o respectivo pagamento. Nos meses de junho
e julho/2017, o pagamento era realizado mediante a apresentação da planilha, pois o MEM
apresentava muitas falhas, as quais foram comunicadas pelo Acusado ao Exército, que eram
negadas pelos militares. Recebeu o pagamento apenas por dois meses, não tendo recebido o
do mês de julho/2017, sob a alegação de quebra de contrato, sem saber o seu fundamento.
Não recebeu qualquer via do contrato que assinou, como também não o leu, nem ninguém fez
isso para ele. Recebia pela quantidade de carradas e não pela quilometragem percorrida.
Ouviu falar que o MEM registrava carradas em quantidades diversas das efetivamente
entregues. Nunca soube que alguém tenha passado mal ou sido hospitalizado por causa da
água fornecida. Pegava água no manancial pela manhã, logo cedo, e não havia ninguém do
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Exército no local, estando o manancial aberto por ocasião da sua chegada. Não havia
qualquer proibição em se coletar água antes das 6h. Nunca recebeu qualquer punição por
executar seu trabalho. Não fez qualquer acordo para devolver quantia para o Exército, pois
não tem condições financeiras para isso. É casado e possui três filhos que dependem da sua
renda, a qual, na época, era apenas a relativa à atividade de pipeiro. O cartão que passava
quando entregava água era no MEM. Todavia, tal aparelho não era uma forma de controle
das entregas, pois isso era feito por meio da assinatura do apontador nas planilhas. O MEM
apresentava muitas falhas e por isso o Exército considerava mais a planilha apresentada,
tanto que a não apresentação da planilha impedia o correspondente pagamento.
41. Luiz Carlos da Silva Viana (Evento 1230 – Vídeos 47/49)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Pegava água somente nos
mananciais de Ibó e Izacolândia. O controle da entrega das carradas era feito pelas planilhas,
assinadas por aqueles que recebiam a água. Para receber o pagamento do Exército
apresentava a planilha. O MEM servia para monitorar o caminhão, no entanto, ele
apresentava muita falha, como o não registro após passar o cartão. Em virtude de tais falhas o
recebimento do pagamento se dava pela planilha. O Exército não lhe pagou o mês de
julho/2017. Sabe que o MEM apresentava muitas falhas com todos os pipeiros, mas o Exército
não reconhecia. Não recebeu o pagamento quanto ao mês de julho/2017, sob a justificativa de
quebra de contrato, sem que saiba em que consistiu tal quebra. Não recebeu cópia do contrato
que assinou, como também não o leu nem ninguém fez isso para ele. Não devolveu qualquer
quantia ao Exército. Recebia pela quantidade de carradas entregues mensalmente e não pela
quilometragem percorrida. Comprovava a entrega das carradas pelas planilhas e não pelo
MEM. Soube que o MEM de outros colegas registrou carradas em municípios diversos de
onde as carradas d’água foram efetivamente entregues. Pegava água no manancial de manhã
cedinho, sem que houvesse qualquer proibição do Exército quanto ao horário e não havia
equipe de fiscalização no local nem nas localidades que recebiam a água. É casado e tem um
filho, sendo, na época, sua principal renda a adquirida com o trabalho de pipeiro.
42. Diego Alencar Peixoto (Evento 1230 – Vídeos 49/50)
O Acusado afirma que era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. O seu serviço consistia
em pegar água nos mananciais de Ibó e de Izacolândia e levá-la até as localidades. Apenas
coletava água em Ibó e em Izacolândia. Seu caminhão passou a ter o MEM a partir do final de
maio/2017. Recebeu o pagamento quanto aos meses de maio e junho de 2017, sendo a
comprovação pela apresentação da planilha e quantidade de carradas entregues. Não recebeu
o pagamento quanto ao mês de julho/2017. O MEM servia, teoricamente, para monitorar a
rota que era feita pelo caminhão, sendo que o do Acusado apresentava algumas falhas, como
não acender quando o cartão era passado ou não se conectava. O Acusado informou tais
problemas ao Exército, sendo que os militares não reconheciam tais falhas. Todavia, o
pagamento só era realizado mediante a apresentação das planilhas assinadas pelos
apontadores. Não ficou com qualquer cópia do contrato que assinou nem leu o respectivo teor,
como também ninguém o fez para si. Recebia o pagamento pela quantidade de carradas
entregues e não pela quilometragem percorrida. O principal documento para comprovar as
carradas para o Exército era a planilha com as assinaturas e não o MEM. Soube de colegas
que tiveram carradas registradas pelo MEM em locais diversos daqueles efetivamente
entregues. Normalmente pegava água no manancial por volta das 4h ou 5h, sem que houvesse
qualquer militar do Exército no local, como também não havia nas localidades em que
entregava a água. Nunca recebeu qualquer advertência do Exército por qualquer falha sua,
até porque recebeu o pagamento pelos dois meses normalmente. Não havia restrição de
horário para a coleta de água nos mananciais. Desconhece que alguém tenha passado mal ou
sido hospitalizado em virtude da água fornecida. É casado. Na época, sua única fonte de
renda era a do trabalho como pipeiro. Ficou devendo pagamentos de parcela do caminhão, à
oficina e ao posto por não ter recebido o pagamento do mês de julho/2017.
43. Francisco José Clementino (Evento 1230 – Vídeos 51/52)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Coletava água em Ibó e em
Izacolândia e em mais nenhum outro manancial. Ao chegar às localidades, entregava a água e
pedia ao apontador para assinar a planilha. Havia um aparelho no seu caminhão, instalado
no segundo mês, e servia para controlar o caminhão. Recebia o pagamento pela quantidade
de carradas entregues e não pela distância percorrida. Recebeu o pagamento apenas quanto a
dois meses, não tendo recebido quanto ao terceiro sob a alegação de quebra de contrato, sem
maiores explicações, sendo certo que entregou todas as carradas previstas contratualmente. O
MEM não funcionava bem, pois não tinha manutenção. O problema foi comunicado ao
Exército e ocorria com os demais pipeiros também. Recebeu os pagamentos com base nas
planilhas. Ninguém reclamou da água recebida. Não recebeu qualquer cópia do contrato que
assinou nem o leu, como também ninguém fez isso para ele. Não era pela quilometragem
percorrida que recebia, mas pela quantidade de carradas entregues. O pagamento se dava
pela quantidade de carradas assinadas pelos apontadores e não por aquela constante no
MEM. Pegava água sempre pela manhã, às 5h, sem que houvesse fiscalização no local ou nas
localidades em que entregava a água. Não havia qualquer proibição de se coletar água no
horário utilizado pelo Acusado. É casado e tem um filho, sendo sua principal fonte de renda,
na época, a do seu trabalho como pipeiro. Apesar de ter entregado todas as carradas, não
recebeu o pagamento quanto ao último mês trabalhado. Não chegou a devolver qualquer
quantia ao Exército. Nunca recebeu advertência ou reclamação por falha em seu serviço. Só
via a fiscalização do Exército no final do mês, quando lhe entregavam outra folha.
44. Divanilson Henrique da Silva (Evento 1230 – Vídeos 52/54)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Havia um dispositivo no seu
caminhão, chamado MEM, sendo que funcionava algumas vezes. As falhas consistiam em o
aparelho não registrar quando o cartão era passado. O cartão tinha que ser passado nos
mananciais de Izacolândia e de Ibó, após abastecer, como também na hora da entrega, mas
nem sempre passava neste segundo momento. Foi dito que o MEM servia para monitorar o
caminhão. Ele funcionou algumas vezes, tendo, inclusive, trocado o aparelho uma vez e o
Exército tinha ciência. As falhas no aparelho também ocorriam com outros pipeiros. Recebia o
pagamento com base nas assinaturas dos apontadores nas planilhas. Foram pagos apenas os
meses de maio e junho de 2017. Somente coletou água em Ibó e em Izacolândia. Desconhece
que alguém tenha passado mal ou adoecido com a água fornecida. Não recebeu qualquer
reclamação pela falta de entrega de água. Recebia por carrada entregue e não pela distância
percorrida. Não recebeu qualquer cópia do contrato que assinou, não o leu e ninguém fez isso
para ele. Sabe ler e escrever, mas sem muita prática. O principal documento para receber o
pagamento era a planilha com as assinaturas dos apontadores. Pegava água no manancial
por volta das 4h, 5h da manhã, sem que houvesse fiscalização do Exército no local, nem havia
qualquer proibição para se coletar em tal horário. É casado e possui três filhos, sendo sua
única fonte de renda, na época, seu trabalho como pipeiro. Fez acordo com o Exército para
ressarcimento, devolvendo o dinheiro recebido, mesmo tendo entregado todas as carradas
previstas.
45. Inácio Limiares de Souza (Evento 1230 – Vídeos 54/55)
O Acusado era pipeiro em Parnamirim na época dos fatos. Era o motorista do caminhão. Não
conhecia o inteiro teor do contrato. Entregou todas as carradas do contrato, sendo o controle
realizado pela planilha com as assinaturas dos apontadores. O MEM foi instalado no seu
caminhão apenas no último mês, mas ele não funcionava, tendo informado o fato ao Exército,
que, por sua vez, desconsiderou a informação. Os pagamentos dos meses de maio e junho de
2017 se deram pela apresentação das planilhas, sendo que não recebeu o pagamento de julho.
Pegava água nos mananciais de Ibó e de Izacolândia e em nenhum outro. Recebia pela
quantidade de carradas entregues e não pela distância percorrida. Ninguém nunca lhe
reclamou da qualidade da água ou de ter passado mal. Não chegou a devolver qualquer
quantia ao Exército. Não recebeu cópia do contrato que assinou sem lê-lo. Sabe ler e escrever,
mas sem muita prática. Seus amigos já lhe contaram que o MEM registrou carradas em locais
diversos daqueles efetivamente entregues. O Exército pagava pelas assinaturas da planilha e
não pelos registros do MEM, sendo a planilha o principal documento para o recebimento dos
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pagamentos. Coletava água no manancial por volta das 4h30, 5h da manhã, sem que houvesse
qualquer equipe de fiscalização no local. Não havia qualquer proibição para se coletar água
no mencionado horário, encontrando-se o manancial aberto. Desconhece que alguém tenha
passado mal pelo consumo da água fornecida. Possui quatro filhos que dependiam da sua
renda, que era a do trabalho de pipeiro. Não recebeu qualquer advertência do Exército por ter
trabalhado de modo errado. Chegou a trabalhar novamente para o Exército em 2021, mas
para o Batalhão de Garanhuns/PE. O cartão era passado no MEM. Mesmo com o MEM
instalado, o Exército só pagava mediante a apresentação da planilha.
46. Stênio Peixoto Angelim (Evento 1467 – Vídeos 1/4)
Negou os fatos narrados na Denúncia, tendo em vista que fez seu trabalho de modo correto,
pegando água nos mananciais indicados e entregando nos devidos locais. Sempre houve
problema com o MEM, desde o início, tendo comunicado tais falhas ao Exército. A posição do
Exército quanto aos problemas relatados era pegar as assinaturas daqueles que recebiam a
água. Relatou as falhas ao Exército apenas verbalmente, até porque ainda estava em fase de
testes, sendo que os dois primeiros meses foram sem aparelho, o qual só foi instalado no
último mês. Está trabalhando na Operação Carro Pipa e não recorda se houve interrupção do
seu serviço por causa do fato dos autos, só não prestando serviço quando não era sorteado. O
MEM foi instalado por uma empresa terceirizada, sem que tenha recebido qualquer
orientação sobre a necessidade de comunicar eventual falha do aparelho por escrito, como
também não fez qualquer curso para aprender a manuseá-lo, mas só foram passados os dados
de instalação. Soube de casos em que o MEM registrou carradas de colegas em municípios
diversos do de Parnamirim. A única fiscalização que havia era o caderno de ponto dos
mananciais. Coletava água nos mananciais por volta das 4h, 5h da manhã, sem que houvesse
qualquer proibição de se coletar água nesse horário, como também não havia equipe de
fiscalização no local. Os cadernos de Cícero e de Maria eram controles para fins de
pagamento pela água coletada aos donos. Nunca soube de pipeiro que tenha sido proibido de
coletar água no horário utilizado pelo Acusado. Apenas assinou o contrato, sem receber
qualquer cópia, e não leu o respectivo teor. O momento da assinatura do contrato era apenas
para isso, sendo que cada pipeiro assinava e saía para que outro assim o fizesse. Ninguém leu
o contrato e não recebeu qualquer orientação ou advertência a respeito do que estava naquele
instrumento. Fez acordo para ressarcimento ao Exército e devolveu boa parte do pagamento
que recebeu por aquele trimestre de 2017, ficando para si apenas cerca de R$ 400,00 e, para o
Exército, cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Trabalhou naquele trimestre inteiro e só
ficou com os quatrocentos reais por causa do acordo que fez em virtude do fato dos autos.
Ficou devendo e teve que pagar juros pela privação daquele numerário, sofrendo as
consequências até os dias atuais. Nunca ninguém reclamou da qualidade da água fornecida.
Nunca soube de alguém ter adoecido na região em virtude da água fornecida. O MEM servia
para fiscalizar o transporte dos pipeiros, mas já no final do contrato. A fiscalização era
quanto ao percurso. Era o proprietário do caminhão. Havia muitos problemas com o MEM,
que nem sempre funcionava, sendo que a luz ficava piscando quando era para permanecer
acesa. Por isso, o controle se dava mediante as assinaturas dos apontadores. A coleta de água
nos mananciais era comprovada pelos cadernos de ponto dos proprietários. Os pipeiros
assinavam tais cadernos e o Acusado acredita que o Exército ia lá conferir. Cícero e Maria
eram os donos dos mananciais, Cícero era de Ibó e Maria, de Izacolândia.
47. Antônio Angelim Júnior (Evento 1467 – Vídeos 4/8)
O Acusado negou serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia. Esclareceu que colocou
todas as carradas d’água. Seu contrato com o Exército foi suspenso em razão do fato dos
autos. Trabalhou três meses, sendo que o MEM foi instalado no seu caminhão no final de
junho/2017, em caráter experimental, sem que fosse cobrado nada pelo MEM, mas pelas
assinaturas junto ao rapaz onde se pegava a água. Não recebeu o dinheiro relativo aos três
meses, mas apenas quanto aos dois primeiros. O Exército condicionou posteriores prestações
de serviço à realização de um acordo para ressarcimento das quantias reputadas como
indevidamente recebidas pelo Acusado. Já estava trabalhando quando foi feita a mencionada
proposta de acordo, sob pena de se suspender o novo contrato que estava em execução. Os
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

termos do acordo eram para que o Acusado devolvesse a quantia recebida pelos dois meses
trabalhados e perda do terceiro mês que não havia recebido. Realizado o acordo, com a
expectativa de continuar com a prestação do seu serviço, 15 dias após tal evento, o caminhão
do Acusado foi suspenso e bloqueado de funcionar na Operação Carro Pipa. Entende que está
sendo punido por uma falta de administração do Exército. Sempre coletou água nos
mananciais indicados pelo Exército e a transportou para as localidades indicadas no
contrato. Relatou verbalmente ao Exército os problemas ocorridos com o MEM, sem que fosse
tomada qualquer providência. O Exército não considerava os registros do MEM, só fazendo
questão das assinaturas dos apontadores. O Exército entregava folhas com os nomes das
localidades beneficiadas, nas quais os apontadores assinavam após receberem a água. Era
esse o procedimento. Já prestou serviço na Operação Carro Pipa antes do fato dos autos e
nunca teve problema com o Exército. Não leu o contrato que assinou, pois não havia tempo
para isso. Os pipeiros eram apenas chamados para assinarem e não recebiam cópia do
referido instrumento, sem saber o teor do que haviam assinado. Nunca viu a equipe de
fiscalização do Exército nos mananciais em que coletava água. Foi informado pelo Exército
que o MEM estava em período de testes e, por isso, a comprovação se dava pela folha com as
assinaturas. O MEM ficava muito of line, mas o Acusado não se incomodava, pois, além de o
Exército não dar importância quando comunicava tais ocorrências, havia a folha com as
assinaturas, que era alvo de atenção por parte do Acusado. Nunca deixou de entregar
qualquer carrada. Sempre se deslocava ao manancial às 4hs, pois os mananciais de Ibó e de
Izacolândia eram distantes. Fazia isso para preservar os pneus do seu caminhão. Logo após,
seguia para as localidades beneficiadas. Nunca teve qualquer problema com os responsáveis
pelos mananciais, sendo a única relação que tinha a assinatura do caderno deles para
controle do pagamento que eles receberiam ao final do mês, o qual era proporcional ao
número de abastecimentos. Também nunca teve problema com os apontadores. Sabia que o
MEM servia para controle para fins de pagamento, mas isso só valeria para o trimestre
seguinte. O MEM deveria registrar se o pipeiro colocou a água prevista. No mês de julho, era
passado o cartão dos apontadores, mas eles também assinavam, porque eram as assinaturas
que importavam para fins de controle. Não recebeu o pagamento do mês de julho/2017. Em
2018, já havia trabalhado os meses de janeiro, fevereiro e março, sem receber nenhum
pagamento, tendo o Exército condicionado tal recebimento à realização do acordo de
ressarcimento pelo fato dos autos. Nesse acordo, foram descontados a quantia relativa aos
meses de maio e junho de 2017 e acrescentaram uma multa, além de suspenderem o caminhão
do Acusado. Teve que vender seu caminhão com deságio, com perda de cerca de dez mil reais,
pois o comprador sabia que não poderia habilitar aquele veículo na Operação Carro Pipa. Os
serviços nos meses de maio e junho de 2017 foram comprovados pelas planilhas com as
assinaturas. Só voltou a trabalhar na OCP em janeiro, fevereiro e março de 2018, porque não
havia nada desse processo e estava para receber os pagamentos atinentes àqueles três meses,
momento em que as investigações se iniciaram quanto ao fato dos autos e foram bloqueados
os pagamentos de todos os nomes que estavam envolvidos. Naquelas circunstâncias, o
Exército condicionou o pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018 à
realização do aludido acordo. Esclareceu que recebeu os pagamentos quanto aos meses de
maio e junho de 2017, mas demorou para receber, até que, na realização do acordo, o Exército
descontou a quantia supostamente recebida de modo indevido e acrescentou uma multa, sob a
promessa de que os caminhões voltariam a trabalhar normalmente, o que não ocorreu, pois
teve seu caminhão suspenso em agosto/2018, sem receber os pagamentos de julho e agosto de
2018.
48. Aderlan Dantas Rodrigues (Evento 1467 – Vídeos 8/10)
O Acusado nega serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia, pois foi aos mananciais.
Esclarece que trabalhou o mês de maio/2017 sem o MEM. Recebeu pagamentos quanto aos
meses de maio e junho de 2017. Teve muitos problemas com o MEM, pois ele não dava área
quando se chegava nas localidades, sendo tal fato relatado ao Exército, sem que fosse tomada
qualquer providência, pois ele considerava a planilha do apontador. Colocou as carradas de
modo certo, sendo que o Exército diz que isso não ocorreu. Participou da OCP antes de
maio/2017 e não teve qualquer problema. Não leu nem recebeu uma via do contrato que
assinou. Nunca retirou o MEM do seu caminhão, nem foi feita qualquer manutenção no
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparelho. O Exército informou que o MEM estava em fase de teste. Nunca pegou água em
manancial não autorizado, nem deixou de entregar qualquer carrada. O problema que o MEM
apresentava era a indicação de que estava of line. Quando chegava ao manancial para
abastecer, não havia qualquer equipe de fiscalização do Exército. Não devolveu qualquer
quantia ao Exército, mas teve bloqueado o pagamento de julho/2017, recebendo apenas
quanto aos meses de maio e junho de 2017. Trabalhou novamente em 2018, mas não recebeu o
pagamento de nenhum dos três meses. O motivo alegado pelo não pagamento das carradas de
2018 seria o fato dos autos. Chegava ao manancial por volta das 6h ou 7h, sem que fosse
informado que haveria algum horário específico para fazer tal abastecimento. Nunca teve
qualquer problema com os responsáveis pelos mananciais nem com qualquer apontador. A
informação que recebeu era no sentido de que, mesmo sem ‘área’ (cobertura de sinal), poderia
passar o cartão que, quando ‘desse área’ (houvesse sinal), seria registrado. É o dono do
caminhão. O documento que levava para o Exército era a planilha com as assinaturas. Os
mananciais onde coletava água eram apenas os de Ibó e de Izacolândia.
49. Ernando Angelim Alves (Evento 1467 – Vídeos 10/12)
O Acusado negou os fatos da Denúncia, pois não houve instrução para o manuseio do
aparelho que foi instalado no seu caminhão. Acrescentou que o pagamento se dava por meio
das assinaturas daqueles que recebiam a água e, por isso, não se preocupou muito com o
funcionamento daquele aparelho. Como não recebeu instrução sobre o aparelho, não sabia
verificar se ele estava funcionando ou não, e o Exército também não se preocupava, pois só
exigia a planilha com as assinaturas dos apontadores. O MEM não funcionava bem, pois nem
sempre apitava quando o cartão era passado, sendo que o Exército, ao ser informado a
respeito, orientava no sentido de desconsiderar tais falhas, pois o pagamento se daria pelas
assinaturas na planilha. Trabalhou 6 meses no ano de 2017, recebendo por todos eles, mas
não recebeu pelos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. Não chegou a ler o contrato,
nem recebeu uma cópia do referido instrumento, como também ninguém leu para ele. Nunca
retirou o MEM do seu caminhão enquanto prestava os serviços como pipeiro. Nunca pegou
água em manancial não autorizado e entregou todas as carradas previstas. Por volta das 5h
até as 7h, o Acusado e os demais pipeiros chegavam aos mananciais para coletar água. Foi
informado que o MEM estava em fase de testes e, por isso, foi orientado que não se
preocupasse com o funcionamento daquele aparelho porque o pagamento seria baseado nas
assinaturas. Recebeu um papel do Exército no qual informava que a partir de 1º/8/17 os
pagamentos seriam baseados nas informações do aparelho. Nunca teve problema com os dois
responsáveis pelos mananciais ou com qualquer apontador. Os pipeiros recebiam as planilhas
do Exército para que executassem o seu serviço e, no fim do mês, o Acusado e seus colegas
devolviam as referidas planilhas com as assinaturas dos apontadores ao Exército, sendo com
base em tais planilhas que os pagamentos eram feitos. Recebeu pelos meses de maio, junho e
julho de 2017 e permaneceu trabalhando pelos meses seguintes: agosto, setembro e outubro.
Voltou a trabalhar nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, sendo que os pagamentos
relativos a tais períodos foram retidos pelo Exército.
50. Cícero Roberto Gonçalves Lima (Evento 1467 – Vídeos 12/14)
O Acusado negou serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia. O MEM foi instalado no
seu caminhão no final do mês e não se importou com o funcionamento dele porque o Exército
informou que seriam consideradas as folhas com as assinaturas. Seu contrato de trabalho com
o Exército no trimestre narrado na Denúncia não foi interrompido, mas não trabalhou
posteriormente para o Exército. Daquele período em que trabalhou, recebeu o pagamento
relativo aos dois primeiros meses, não recebendo pelo último mês por causa do fato dos autos.
Já havia participado da OCP sem problemas com o Exército. Não lhe foi entregue qualquer
via do contrato que assinou nem teve a oportunidade de lê-lo, nem ninguém o fez para ele. O
MEM foi instalado no seu caminhão no final de junho/2017, momento em que o Exército lhe
informou que aquele aparelho estava em período de teste. O MEM apenas apresentava uma
luz vermelha e, ao indagar ao Exército, lhe era esclarecido que o pagamento se daria pela
folha de assinatura dos apontadores. Entendia que aquela luz vermelha indicava que não
estava funcionando. Nunca retirou o MEM do seu caminhão, como também nunca coletou
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

água em manancial não autorizado. Nunca rompeu o lacre do MEM. Não deixou de entregar
qualquer carrada e nunca recebeu qualquer reclamação. Não viu a equipe de fiscalização do
Exército nos mananciais. Antes do MEM, não havia horário definido para a equipe de
fiscalização do Exército estar no manancial. Pegava água por volta das 5h, 6h da manhã para
evitar o sol quente, pois desgastaria seu caminhão que já era velho. Nunca teve qualquer
problema com os dois responsáveis pelos mananciais ou com qualquer apontador. Era apenas
o motorista do caminhão. Sempre soube que era para pegar água com Seu Cícero e D. Maria,
responsáveis, respectivamente, pelos mananciais de Ibó e de Izacolândia. Sabia que o MEM
serviria para o pagamento dos pipeiros no trimestre seguinte, sendo o trimestre imputado nos
autos apenas uma fase de testes e, por isso, o documento exigido pelo Exército continuava
sendo a planilha com as assinaturas dos apontadores.
51. Damião Turbano da Silva (Evento 1467 – Vídeos 14/15)
O Acusado negou os fatos da Denúncia. Nunca teve problema com o MEM. Recebeu por dois
dos meses que trabalhou. Seu contrato foi interrompido pelo fato dos autos. Não leu o
contrato nem recebeu qualquer via. Quando coletava água no manancial, não havia qualquer
equipe do Exército. Foi informado que o MEM estava em um período de teste. Nunca retirou
nem adulterou o MEM do seu caminhão. As falhas do referido aparelho consistiam em
permanecer com a luz vermelha acesa ininterruptamente, como se não estivesse ‘pegando
área’ (sinal). Informou o problema ao Exército, mas ninguém deu importância. Levou seu
MEM para assistência técnica apenas no outro trimestre para o qual foi contratado. No
período da Denúncia, não se preocupou em levar o MEM à assistência técnica porque o
pagamento se deva pelas planilhas assinadas, mas chegou a levá-lo para a assistência técnica
em outro período contratado, chegando a tomar tal medida por cerca de 3 (três) vezes. A
assistência técnica era em Salgueiro e consistia na troca do próprio aparelho ou do cabo.
Nunca pegou água em manancial não autorizado e entregou todas as carradas. Chegava ao
manancial por volta das 6h, 7h da manhã. Não recebeu o pagamento relativo ao mês de
julho/2017, sob a justificativa de que a comprovação seria pelo aparelho, no entanto, a
informação que tinha recebido era que, naquele trimestre, o MEM não seria considerado, por
ser um período experimental. Sem a planilha com as assinaturas o Exército não efetuava os
pagamentos.
52. Ernilton de Magalhães Araújo (Evento 1467 – Vídeos 15/17)
O Acusado nega serem verdadeiros os fatos da Denúncia. Teve problema com o MEM, pois
ficava sempre of line, tendo comunicado tal problema ao Exército, sendo-lhe informado que
não se preocupasse, pois o pagamento se daria mediante a apresentação das planilhas com as
assinaturas dos apontadores. Apenas a partir de agosto, os pagamentos seriam baseados pelo
MEM. Deixou de receber o pagamento de julho/2017, sob a alegação de quebra de contrato.
Posteriormente, ainda em 2017, trabalhou novamente para a OCP, recebendo os pagamentos
correspondentes. Trabalhou o primeiro trimestre de 2018, mas, não recebeu os pagamentos e,
no segundo trimestre de 2018, teve seu contrato suspenso. Ficou em débito com o posto e sem
poder suprir sua família. Por causa dessa situação, o Acusado e outros pipeiros foram ao
Exército para saber quando receberiam, momento em que foram informados que teriam que
fazer um acordo, no qual seria descontada uma parte do valor devido. Por causa do referido
acordo, recebeu cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), enquanto o Exército reteve cerca de
R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), pois teria sido acrescentada uma multa. Em decorrência
de tudo isso, ficou sem poder trabalhar e o seu caminhão ficou suspenso da OCP. Trabalhou
na OCP antes do fato dos autos e nunca teve problema com o Exército. Nunca leu o contrato
que assinou nem recebeu qualquer via, sabendo que o mesmo aconteceu com os seus colegas.
Nunca retirou o MEM do seu caminhão nem o adulterou. Só coletava água nos mananciais
credenciados pelo Exército, que eram Ibó e Izacolândia, como também nunca deixou de
entregar qualquer carrada, até porque o pagamento se dava por carrada entregue,
comprovada pela assinatura do respectivo apontador. Os problemas que passou com o MEM
do seu caminhão eram semelhantes aos já relatados pelos colegas, como a luz vermelha
permanentemente acesa; o cartão era passado, mas, a carrada não era registrada, sendo que
não se incomodava com tais falhas, pois o próprio Exército dizia que o pagamento se daria
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelas assinaturas dos apontadores. Abastecia seu caminhão com água por voltas das 5h, 6h da
manhã. Nunca teve qualquer problema com Seu Cícero ou com a D. Maria, responsáveis pelos
mananciais autorizados, como também nunca teve com quaisquer dos apontadores. Era o
proprietário do caminhão, modelo 1620, ano 2002, que já não lhe pertence. Seu caminhão não
possuía GPS próprio. Hoje, trabalha na roça, pois foi muito prejudicado em face do que
aconteceu com a contratação com o Exército, pois fez muitas dívidas. Os mananciais
autorizados eram os de Ibó e o de Izacolândia, cujos responsáveis eram respectivamente
Cícero e Maria. Nem sempre assinava os cadernos deles, apenas pagando-os posteriormente
pela quantidade de carradas previstas nas planilhas. Realizava os pagamentos àqueles
responsáveis pelos mananciais fora do horário de coleta, pois era muito cedo e não havia
ninguém lá.
53. Fagne Neto Tomás (Evento 1467 – Vídeos 18/19)
O Acusado disse que teve problemas com o MEM instalado no seu caminhão, tendo
comunicado tal fato ao Exército, que, por sua vez, o tranquilizou afirmando que o pagamento
consideraria a folha com as assinaturas dos apontadores. Não recebeu apenas o pagamento
quanto ao mês de julho/2017, por ter o Exército retido o dinheiro sem qualquer justificativa.
Foi novamente contratado pelo Exército nos meses de agosto, setembro e outubro de 2017,
sem que tenha recebido o correspondente pagamento. Pegava água nos mananciais de
Izacolândia e de Ibó e entregava nas localidades no município de Parnamirim/PE. Já tinha
participado da OCP antes do fato dos autos e nunca teve problemas com o Exército. O MEM
foi instalado no seu caminhão no final de junho/2017 e nunca o levou para assistência técnica.
Nunca retirou o MEM do seu caminhão, nem o adulterou como também não mexeu no lacre.
Só pegou água em manancial cadastrado, quais sejam, Izacolândia e de Ibó. Nunca deixou de
entregar água. Os problemas do MEM era ficar com a luz vermelha permanentemente acesa,
como também nem todo apontador tinha seu cartão. Abastecia seu caminhão no manancial
pela manhã, para não esquentar os pneus do seu caminhão. Nunca teve problema com os
responsáveis pelos mananciais, nem com os apontadores. A assinatura do contrato se dava
com a convocação do Exército e acontecia muito rapidamente, quando se formava uma fila
por ordem de chegada, cada pipeiro entrava, assinava e saía, sem que tivessem a
oportunidade de ler o correspondente teor, nem ninguém o fazia, como também não era
entregue qualquer cópia. Era proprietário do caminhão. Os mananciais cadastrados sempre
foram os de Izacolândia e de Ibó. Para receber o pagamento era necessária a apresentação
das planilhas que eram assinadas pelos apontadores, após terem suas cisternas abastecidas. O
Exército ficava com a original das planilhas e o Acusado, com uma cópia. No trimestre da
Denúncia, o MEM estava em fase de teste, mas sabia que posteriormente os dados daquele
aparelho serviriam para subsidiar o pagamento pelo Exército. Sabe que a função do MEM era
localizar o caminhão. O MEM só deu problema em julho porque antes ele não estava
instalado. Foi novamente sorteado para o trimestre seguinte e o MEM continuou apresentando
problema, bem como continuou sem receber o pagamento do Exército, o que obrigou o
Acusado a vender seu caminhão para honrar as dívidas que fez com o posto e oficina.
54. Euripson Cândido de Alencar (Evento 1467 – Vídeos 19/20)
O Acusado teve problemas com o MEM do seu caminhão, chegando a levá-lo para a
assistência em Salgueiro porque não estava registrando as passagens do cartão, além do fato
de que nem todo apontador tinha seu cartão. Comunicou tal fato ao Exército, o qual, por sua
vez, ligou para a empresa e orientou que o Acusado fosse lá e assim o fez, mas não resolveu. O
aparelho estava em fase de testes. O contrato do Acusado foi suspenso em virtude do fato dos
autos. Colocou sempre as águas de modo correto e não recebeu por isso, mas, pelo contrário,
teve que devolver dinheiro e ainda pagou uma multa. Chegou a trabalhar mais um contrato
com o Exército. Dos três meses que trabalhou, recebeu o dinheiro relativo aos dois meses e
ficou com um bloqueado. Ao se dirigir ao Exército para resolver a situação, teve que pagar
cerca de trinta mil reais. Precisou fazer o acordo por causa da pressão exercida pelo Exército
e por ter receio de alguma retaliação contra o mercadinho que possui. Nunca retirou o MEM
do seu caminhão, nem o adulterou, nem seu lacre foi rompido. Não pegou água em manancial
diverso dos dois que eram autorizados, como também nunca deixou de entregar qualquer
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

carrada. O defeito do MEM era não apitar quando se passava o cartão. Quando chegava para
abastecer o seu caminhão no manancial, por volta de 6h, 7h da manhã, nem sempre a equipe
do Exército se encontrava lá. Nunca teve problema com os responsáveis pelos mananciais ou
com os apontadores. Era o proprietário do caminhão que conduzia. Para receber o
pagamento, no período da Denúncia, bastava apresentar a planilha com as assinaturas dos
apontadores, sem pedir qualquer documento relativo aos responsáveis pelos mananciais. Foi
novamente sorteado no trimestre seguinte, para trabalhar nos meses de agosto, setembro e
outubro/2017, e, mesmo nesse período, deixou de receber o pagamento por algumas carradas
efetivamente entregues, porque o MEM não registrou.
55. Uanderson Cândido de Alencar (Evento 1467 – Vídeo 21)
O Acusado afirma que trabalhou só mais um contrato com o Exército depois do fato dos autos.
Ficou sem receber o pagamento no mês de julho/2017. No trimestre seguinte, só recebeu o
pagamento quanto a dois meses. Pegava água nos mananciais do Seu Cícero, em Ibó, e no da
D. Maria, em Izacolândia, e depois seguia para entregar água em Parnamirim. Não leu o
contrato que assinou, pois era muita gente. Nem sempre encontrava a equipe do Exército
quando ia ao manancial coletar água. O MEM foi instalado no seu caminhão no início do
contrato. Nunca retirou o aparelho do seu caminhão, nem o adulterou ou rompeu o seu lacre.
Só abastecia em manancial autorizado e entregou todas as carradas, possuindo todas as
assinaturas. Não tinha um horário muito certo para se deslocar aos mananciais. Nunca teve
qualquer problema com os responsáveis pelos mananciais, nem com os apontadores.
56. Cosme de Matos Campos (Evento 1467 – Vídeos 22/23)
O Acusado negou serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia, pois trabalhou naquele
período e sempre coletou água nos mananciais cadastrados, chegando a ver a equipe de
fiscalização do Exército e os responsáveis pelos mananciais. Nunca pegou água em manancial
que não fosse cadastrado e entregou todas as carradas. Em 2018, foi sorteado e contratado
pelo Exército, mas, com 15 (quinze) dias de serviço, teve seu contrato suspenso por causa do
fato dos autos, causando estranheza o fato de ter sido novamente contratado, pois o Exército
afirmava que havia problema em contratação anterior. Não leu o contrato que assinou e não
ficou com qualquer via, tendo recebido apenas as planilhas com as carradas d’água que
deveriam ser entregues. Em 2018, chegou a trabalhar 22 (vinte e dois) dias, sem que recebesse
o pagamento correspondente às carradas entregues. Nunca retirou o MEM do seu caminhão,
nem o adulterou ou rompeu o lacre. Entregou todas as carradas previstas. Abastecia seu
caminhão no manancial depois das 6h. Nunca teve qualquer problema com os responsáveis
pelos mananciais nem com os apontadores. O pagamento foi retido pelo Exército por causa do
fato dos autos. Recebeu o pagamento pelos meses de maio e junho de 2017, sendo bloqueado o
pagamento quanto a julho. Não fez acordo para ressarcimento ao Exército. O pagamento de
julho/2017 foi bloqueado por causa do fato dos autos. O MEM foi instalado no seu caminhão
no final de junho/2017 e funcionava bem. A entrega das carradas d’água era comprovada por
meio da passagem do cartão no MEM sendo que nem todos os apontadores tinham cartão,
então, a comprovação se dava pela respectiva assinatura na planilha, a qual era entregue ao
Exército. Ao pegar água nos mananciais, Seu Cícero e D. Maria anotavam tal fato.
57. Antônio Eldo Moreira Araújo (Evento 1467 – Vídeos 23/25)
O Acusado negou serem verdadeiros os fatos narrados na Denúncia. Só pegava água nos
mananciais autorizados pelo Exército, como também entregou a água em todos os locais
previstos. Seu MEM apresentou problemas, pois ele não registrava todos os batimentos do
cartão. Relatou tais falhas ao Exército, chegando a se deslocar para Salgueiro com a
finalidade de realizar a manutenção do aparelho. Houve algumas carradas efetivamente
entregues pelo Acusado, mas que não foram registradas no MEM. Colocou todas as carradas,
sem que tenha havido qualquer reclamação dos clientes quanto à qualidade da água que
forneceu, pois era de boa qualidade. Leu o contrato que assinou e recebeu uma via. Trabalhou
novamente para a OCP em 2018, mas, não recebeu o pagamento de todas as carradas
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entregues, porque umas não foram registradas no MEM e outras estão em negociação até a
presente data. O MEM apresentou falhas e só quem mexeu no lacre foi a equipe da
manutenção. Levou o MEM a Salgueiro por cerca de 3 a 4 vezes para fazer manutenção. O
problema mais frequente do MEM era captar a passagem do cartão, como se estivesse sem
área, até mesmo nos próprios mananciais. Mora a cerca de 142km de distância do manancial
e, por isso, saía cedo para lá, 3h, 3h30min da manhã, para que chegasse no manancial no
horário permitido, que entre 7h e 8h da manhã. Nunca teve qualquer problema com os
responsáveis pelos mananciais, nem com os apontadores.
58. Sipriano Alves de Carvalho (Evento 1467 – Vídeos 25/26)
O Acusado afirma que era apenas o motorista do caminhão. O MEM seria instalado ao final
do contrato, tendo o Exército dito que não precisava instalar. Não chegou a executar o serviço
para o qual foi contratado, porque teve um problema neurológico e, por isso, devolveu o
caminhão ao real proprietário, Márcio Patrício. Só colocou duas carradas d’água, pegando
no manancial de Ibó e entregou ambas, uma na Fazenda Primavera e outra na Fazenda
Catinga Grande. Já a carrada correspondente à coleta no manancial de Izacolândia, não
conseguiu entregar, passando para o Sr. Márcio, o qual se comprometeu a fazê-lo. Apesar de
não morar em Parnamirim, mas, sim, em Petrolina, conhece todo mundo lá e sabe que todas
as carradas foram entregues, porém, quem pode esclarecer melhor é o Sr. Márcio. Não lembra
quando ocorreu o problema de saúde. Tem 76 anos de idade. Acredita que seu problema de
saúde iniciou há cerca de 4, 5 anos. Está tendo lapsos de memória. O problema de saúde que
teve no início do contrato com o Exército foram sensações de descarga elétrica no rosto, o que
o motivou a ir ao neurologista, o qual lhe receitou remédio de uso contínuo. Foi acertado com
o Sr. Márcio Patrício da Costa Alencar receber mil reais mensais pelo serviço que iria prestar
para o Exército. Só recebeu reclamação uma única vez de uma apontadora por não ter
recebido a água, momento em que ligou para o Sr. Márcio e ele foi entregar. Pessoalmente,
entregou apenas duas carradas, coletando em Ibó, sem assinar nada lá porque Seu Cícero
disse que acertaria com o Sr. Márcio. Deixou a referida água na Fazenda Primavera e outra
na Fazenda Catinga Grande. Não recebeu qualquer quantia por essas carradas entregues.
59. Romualdo Leandro Freire da Silva (Evento 1467 – Vídeos 26/29)
O Acusado usava o MEM em seu caminhão, mas ele não acendia a luz quando passava o
cartão. Comunicou tal problema ao Exército, que o orientou a levar na manutenção. O
aparelho só veio dar problema no mês de julho/2017, sendo que não recebeu o pagamento
pelo referido mês. Trabalhou setembro e outubro, e, após o ano novo, o MEM não apresentou
mais problema. Coletava água dos mananciais de Ibó e de Izacolândia, seguindo para
entregá-la às localidades da zona rural. Trabalhou nos meses de maio a julho de 2017,
quando novamente foi sorteado e trabalhou os três meses seguintes. Era apenas o motorista
do caminhão, cujo proprietário era Ildomar Clementino. Não leu nem recebeu qualquer via do
contrato que assinou. Recebeu o pagamento relativo aos meses de agosto, setembro e outubro
de 2017. Nunca pegou água em manancial diverso daqueles já mencionados. Nunca retirou,
nem adulterou o MEM do caminhão, nem rompeu seu lacre. Sempre entregou todas as
carradas previstas. Chegava às 5h nos mananciais. Nunca teve qualquer problema com os
responsáveis pelos mananciais nem com os apontadores. Apenas ganhava para coletar água e
entregá-la no caminhão de Ildomar Clementino. Esclareceu que pegava água e a entregava
nos locais definidos no contrato. Quando entregava a água, os apontadores assinavam a
planilha e apresentava ao Exército, em Parnamirim. Sempre entregou todas as carradas, tanto
que foi novamente contratado no trimestre seguinte, recebendo regularmente, tendo ficado sem
receber apenas quanto a julho/2017.
60. João Vieira de Matos (Evento 1467 – Vídeos 28/29)
O MEM foi instalado no seu caminhão apenas no último mês. Não recebeu o pagamento
quanto ao mês de julho/2017, sob a justificativa do fato dos autos. Trabalhou no trimestre
seguinte àquele indicado na Denúncia. Sempre trabalhou corretamente. Nunca recebeu
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclamação quanto à entrega das suas carradas e não soube de alguém que tenha adoecido
em virtude da água fornecida. Pegava água em Ibó e em Izacolândia e, posteriormente,
entregava a água, sendo o controle feito pelo MEM e pela folha de ponto que o Exército lhe
dava, na qual os beneficiados assinavam. Trabalhou dois meses sem o MEM, pois ele só foi
instalado em julho/2017, sem que tenha recebido o correspondente pagamento, mesmo tendo
trabalhado. Pegava mais água em Ibó do que em Izacolândia. Ao entregar a água, o
beneficiado assinava e passava o cartão. Havia algumas vezes que o apontador não queria
passar o seu cartão, aí só era passado o do motorista.
61. Josualdo Silva do Nascimento (Evento 1467 – Vídeos 29/30)
O Acusado tinha o MEM no caminhão que conduzia, mas, o proprietário era João Vieira. Não
recebeu pagamento pelo mês de julho/2017. Só coletava água nos mananciais autorizados
pelo Exército. Não se lembra em quais localidades entregou a água por causa do tempo
decorrido. Não lembra de ter recebido uma cópia do contrato e acredita que também não o
leu. Esclareceu que, por não ter muita prática na leitura, demoraria uns dois dias se tivesse
tido a oportunidade de ler o referido documento. Já trabalhou na OCP anteriormente e nunca
teve qualquer problema com o Exército. Chegou a trabalhar para a OCP depois do fato dos
autos, mas em outro caminhão. Em nenhuma das outras vezes que trabalhou na OCP teve
qualquer problema quanto à entrega das carradas. Não se lembra ao certo se, no período
indicado na Denúncia, quando se deslocava aos mananciais, o pessoal do Exército estava lá,
porém pode afirmar que, posteriormente, eles estavam. Nunca retirou o MEM do seu
caminhão, nem o adulterou ou rompeu seu lacre. Chegou a levar o MEM para a assistência
técnica duas vezes. Nunca deixou de entregar qualquer carrada. O problema do MEM era não
reconhecer a leitura do cartão, mas, isso era suprido pelas assinaturas dos apontadores.
Nunca teve qualquer problema com os responsáveis pelos mananciais nem com os
apontadores. Lembra de ter dado defeito no seu MEM duas vezes, tendo informado tal fato ao
Exército, o qual o orientou a ir para a assistência técnica em Salgueiro. Quando coletava
água em Ibó e em Izacolândia, assinava os cadernos de D. Maria e do Seu Cícero,
responsáveis pelos mananciais e, ao entregar a água, os apontadores assinavam a planilha.
Prestava serviço no caminhão de outrem, recebendo apenas uma remuneração do
proprietário. Quem levava a documentação ao Exército era o próprio Acusado.
62. Leonardo Lustosa Alencar (Evento 1467 – Vídeos 30/31)
O Acusado afirma que sempre pegou água nos mananciais autorizados pelo Exército, assim
procedendo também quanto às entregas d’água. Recebeu a remuneração apenas quanto aos
meses de maio e junho de 2017, não recebendo quanto ao mês de julho/2017 porque
afirmaram que o MEM indicava que não estavam sendo entregues as águas. Todavia,
esclarece que o referido aparelho não funcionava plenamente. Passava o cartão corretamente
e o aparelho não confirmava, tendo trabalhado com o MEM no mês de julho/2017. Recebeu
uma via do contrato que assinou, mas não leu seu teor porque eram muitas folhas. Já
trabalhou para a OCP anteriormente ao fato dos autos e nunca teve problema. Chegava no
manancial por volta das 6h, 7h da manhã, momento em que apenas via a equipe do Exército
na estrada, se deslocando para lá e chegando apenas por volta das 8h. Nunca retirou o MEM
do seu caminhão, nem o adulterou ou rompeu o lacre, havendo apenas uma ocorrência
(quebra de um cabo), quando o levou para manutenção, sendo que o técnico o orientou a
continuar as entregas das carradas pegando as assinaturas dos apontadores. A assistência
técnica era em Salgueiro. Nunca pegou água em manancial diverso dos autorizados pelo
Exército, mas apenas em Ibó e em Izacolândia. Sempre entregou todas as carradas previstas,
nas datas certas. Outro problema que havia era a falta dos cartões dos apontadores, o que
fazia com que só se passasse o cartão do motorista, além de não haver sinal em muitos locais,
fazendo com que a luz vermelha ficasse sempre acesa, só mudando para verde quando
chegava na cidade. Entregava as águas normalmente por volta das 10h. O Exército foi nas
localidades em que entregou as águas e verificou que o Acusado entregou todas as carradas
previstas. Nunca recebeu reclamação de que alguém tivesse adoecido por causa da água que
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fornecia, pois só pegava dos lugares corretos. Os registros das coletas das águas se davam
pelas assinaturas nos cadernos de Seu Cícero, em Ibó, e de D. Maria, em Izacolândia. Mesmo
no manancial, o MEM apresentava falha.
63. Márcio Patrício Alencar Costa (Evento 1467 – Vídeos 31/32)
O Acusado afirma que tinha dois caminhões, sendo um deles conduzido pelo Acusado
Sipriano. Quem conduziu o caminhão foi o próprio Acusado em face da doença que acometeu
seu colega. O Sr. Sipriano só colocou duas carradas d’água. O MEM instalado no seu
caminhão praticamente nunca funcionou, pois a luz verde só aparecia nas cidades,
permanecendo vermelha nas zonas rurais. Entregava as águas nos locais definidos, nos quais
os apontadores assinavam. Trabalhou bastante, pois teve que trabalhar no caminhão do seu
contrato e no do contrato do Sr. Sipriano, pois ele adoeceu. Ficou sem receber dois meses,
ambos relativos ao mês de julho/2017, sendo um pagamento quanto ao seu contrato e o outro
quanto ao contrato do Sr. Sipriano. Nunca recebeu qualquer reclamação dos apontadores
quanto à qualidade da água e às entregas, havendo apenas uma pessoa, quanto ao caminhão
do Sr. Sipriano, que reclamou quanto ao atraso, mas, mesmo assim, entregou essa água.
Nunca ouviu falar de que alguém tenha passado mal por causa da água fornecida. O controle
da coleta d’água nos mananciais se dava pelo batimento do cartão no MEM quanto ao
caminhão do seu contrato, sendo que nunca passou qualquer cartão quanto ao contrato do Sr.
Sipriano porque o MEM nunca foi instalado no respectivo caminhão. Pouco adiantava bater o
cartão nas localidades beneficiadas, pois a luz só ficava vermelha, sendo esta a razão de os
apontadores assinarem a planilha. Era uma época de fase de experiência, pois era o primeiro
trimestre em que o MEM estava sendo usado. Foi o Exército quem lhe informou que o
aparelho estava em fase de experiência, tanto que nem todos os caminhões o possuíam, como
ocorreu com o do contrato do Sr. Sipriano. Nunca tinha trabalhado como pipeiro, pois
contratava sempre outros para prestarem serviço para si. Apenas naquele ano de 2017,
decidiu prestar pessoalmente em um caminhão e contratou o Sr. Sipriano para o outro, tendo
ocorrido todos os problemas já relatados. Ressalta que o MEM nunca foi instalado no
caminhão do contrato do Sr. Sipriano, sendo o controle das carradas realizado pelas
assinaturas dos apontadores. Nos mananciais, quem fazia o controle eram D. Maria e Seu
Cícero, donos dos mananciais. O aparelho nunca dava área na zona rural. Sabe que o MEM é
um GPS. Quando entregava a água, os beneficiados assinavam a planilha, que era levada
para o Exército fazer a auditagem. Encontrou o Exército muitas vezes na estrada, quando eles
estavam se dirigindo aos mananciais, tendo encontrado os militares nos próprios mananciais
em outras ocasiões. Deseja receber os dois meses retidos pelo Exército, pois estão fazendo
muita falta ao Acusado. Não fez acordo com o Exército porque não estava, nem está errado.
Recebeu um boleto do Exército para pagar, mas não o fez, pois prestou o serviço certo.
64. Jhonatan Tiago Silva Miranda (Evento 1467 – Vídeos 32/33)
O Acusado afirma que o MEM não foi instalado no seu caminhão. Nunca entregou água para
local que não fosse previamente definido, nem nunca coletou água em manancial diverso
daqueles autorizados pelo Exército. Nunca leu o contrato que assinou, mas recebeu uma via.
Nunca encontrou a equipe do Exército nos mananciais. Nunca deixou de entregar água nas
localidades beneficiadas, sendo todas entregues. Chegava no manancial por volta das 4h30,
5h da manhã e nunca teve problema com os responsáveis pelos mananciais ou com os
apontadores.
65. José Eldecian [sic] da Silva Araújo (Evento 1467 – Vídeos 33/35)
O Acusado afirma que o MEM foi instalado no seu caminhão no final do trimestre de 2017,
mas, estava em fase de testes. O único dispositivo eletrônico de controle do Exército era o
MEM, no entanto, nunca funcionou, não só no caminhão do Acusado, como nos dos seus
colegas. Pegava água em Ibó e em Izacolândia e a distribuía no município de Parnamirim.
Todos os Acusados prestaram o serviço corretamente, podendo salientar que entregou todas as
suas carradas, inexistindo qualquer denúncia por falta de entrega. Há seis anos que suporta
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

esse impasse na justiça. Não houve qualquer surto sanitário no município nem qualquer
reclamação foi levada ao Exército quanto à qualidade da água fornecida no âmbito da OCP.
Sofreu grandes prejuízos financeiros, além de estar com o nome em cadastros restritivos de
crédito por causa do fato dos autos. O Acusado tentou celebrar acordo com o Exército, mas,
pela via judicial, sem que tenha sido procurado administrativamente para tal finalidade. O
MEM estava no seu caminhão em julho/2017 e não funcionou nesse período. O MEM
funcionava com sinal de telefonia e não por satélite, se fosse por satélite, pegaria em qualquer
lugar, o que não ocorre com o sinal telefônico. A entrega das carradas era comprovada
mediante a assinatura dos beneficiários. Recebeu o pagamento quanto a maio e junho de
2017, ficando retido o pagamento quanto a julho/2017. Acrescentou que foi procurado pelo
Exército para que devolvesse o pagamento atinente àqueles dois meses trabalhados. Os donos
dos mananciais foram ouvidos várias vezes e confirmaram que o Acusado e o seu colega
compareciam aos seus mananciais, não havendo prova documental de tal fato, pois havia o
GPS. Não trabalhou mais para a OCP, pois está bloqueado para participar de tal operação.”
(Grifos no original.)
A prova oral produzida em Juízo, aliada à farta documentação colacionada ao
Inquérito, não deixa qualquer dúvida quanto à comprovação da autoria delitiva.
Os documentos relativos à execução do contrato - Calendário de Fornecimento
de Água, Previsão de Pagamento de Pipeiros, Controle de Recebimento de Água e Ordens
Bancárias, entre outros (IPM, evento 1 - IPM8, fls. 71/251, IPM10 a IPM20, até fl. 90; e
IPM, evento 1, DILIGENCIAS31, fls. 121/204; e DILIGENCIAS33 a DILIGENCIAS44),
assim como os próprios depoimentos dos Acusados, deixam claro que os Apelados
celebraram contratos individuais com a União / 72 BI Mtz para a prestação de serviços de
coleta, transporte e distribuição de água potável em localidades do município de
Parnamirim/PE, no âmbito da Operação Carro-Pipa.
Além da documentação que comprova o vínculo formal das contratações, os
Acusados confirmaram, em seus interrogatórios, que foram eles, pessoalmente, os
responsáveis pela execução dos serviços. A única exceção foi o pipeiro SIPRIANO ALVES
DE CARVALHO, cuja situação será analisada oportunamente, o qual informou que, por
problemas de saúde, repassou a efetiva prestação do serviço para terceiro, o real proprietário
do caminhão.
Aliás, a instrução processual desvelou diversos casos em que, embora o
caminhão vinculado ao contrato estivesse registrado no nome do pipeiro contratado, o que era
condição para a contratação, o real proprietário do veículo era um terceiro. A DPU, inclusive,
na defesa de alguns de seus assistidos, juntou aos autos comprovação do repasse de valores
recebidos aos reais proprietários dos veículos.
Entretanto, essa situação não afasta a responsabilidade criminal do pipeiro
contratado, no que tange ao aspecto da autoria delitiva, visto que, muito embora, de maneira
informal, trabalhassem como motoristas para o real proprietário do caminhão-pipa (diga-se,
enganando a Administração Militar também em relação a essa questão), os referidos
Acusados, além de terem formalizado o contrato e toda a documentação complementar
pertinente, eram os responsáveis diretos pela prestação dos serviços contratados, situação por
eles admitidas em seus depoimentos.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, a comprovação da materialidade delitiva tem como ponto
essencial a análise sobre a confiabilidade das informações extraídas do Sistema GPIPA
BRASIL, embora outros documentos se mostrem coadjuvantes para a determinação desse
aspecto.
A respeito, observa-se que a Portaria Ministerial nº 1/MI/MD, de 25/7/2012,
trazia previsão de que (IPM, evento 1, IPM24, fl. 144):
Art. 17. ...
(...)
§ 2° Deverá ser desenvolvido pelos órgãos envolvidos na OCP projeto para instalação de
sistema de rastreamento por satélite nos veículos utilizados para o abastecimento.
Nesse sentido, o já mencionado Edital de Credenciamento nº 03/2016,
estabelecia que (IPM, evento1, IPM6, fl. 110):
“9.6. Todo carro-pipa a ser utilizado terá, obrigatoriamente, Módulo Embarcado de
Monitoramento-MEM, equipamento a ser instalado no referido veículo com a finalidade de
possibilitar ocorrência de acompanhamento e rastreamento eletrônicos da execução dos
serviços.”
Conforme se extrai da prova oral produzida, em Juízo, e da documentação
colacionada aos autos do IPM, no município de Parnamirim, a sistemática de monitoramento
veicular por meio dos MEMs foi implementada no trimestre maio/junho/julho de 2017. Como
se detalhará mais adiante, alguns pipeiros iniciaram a execução dos contratos já com o
aparelho instalado no respectivo caminhão, outros tiveram o MEM instalado no decorrer do
período contratual (em geral, até o final do mês de maio) e em 2 (dois) veículos o
equipamento não chegou a ser instalado até o final do trimestre em questão.
Observa-se, na regulamentação acima destacada, que o principal objetivo do
MEM é o acompanhamento e rastreamento eletrônico da execução dos serviços, o que ajuda
a coibir a ocorrência de fraudes. Ademais, o Sistema GPIPA BRASIL possibilita a emissão de
relatórios que registram e validam a entrega de carradas de forma ágil e simples, sem que
haja a necessidade de conferência física de documentos, o que só se faz necessário quando o
sistema indica alguma pendência ou inconsistência. As declarações prestadas pelo Sr. CÉLIO
ALCÂNTARA DE ALBUQUERQUE, funcionário do Consórcio TBK, empresa responsável
pelo sistema, esclarece bem a sistemática (IPM, evento 1, IPM4, fl. 160):
“[...] A prestação do serviço (Registro da carrada) se inicia com a ida do prestador de serviço
até o manancial cadastrado para a coleta de água, momento em que passa um cartão de sua
posse (cartão do pipeiro) em seu MEM, iniciando o processo. Após isso o prestador de serviço
deve se dirigir até a localidade de entrega da água, onde passa novamente seu cartão
juntamente com o cartão do beneficiário da referida localidade. A carrada só é registrada no
sistema se houver passagem do cartão no manancial e na localidade. Quando o prestador de
serviço passa seu cartão no manancial e posteriormente o passa na localidade juntamente
com o beneficiário, é gerada uma carrada no sistema com status ‘sem pendência’. Caso
somente o prestador de serviço realize a passagem de seu cartão no manancial e na
localidade, faltando a passagem do cartão do beneficiário, é gerada uma carrada com status
‘em análise’, momento em que deverá ser analisada pelos operadores da Operação Pipa para
definir se será ou não validada. Além do exemplo citado, a testemunha afirma que há várias
outras situações em que a carrada pode ser levada ao status de ‘em análise’. [...].”
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nota-se que, se todo o procedimento for realizado de maneira adequada, os
dados coletados pelo MEM alimentarão o sistema GPIPA BRASIL, quando se chegará na
emissão de um relatório detalhado de entregas efetuadas (p. ex., IPM, evento 1,
DILIGENCIAS31, fls. 138/139). Conforme se extrai dos autos, a correção dos dados gerados
nesse relatório, contudo, está sujeita a diversas possibilidades de falhas de ordem operacional.
Por exemplo, nos casos de o pipeiro não passar o cartão no aparelho, por ocasião da captação
da água no manancial ou da respectiva entrega, ou utilizá-lo de maneira incorreta; o
apontador não estar de posse do seu cartão; problema no cartão do motorista ou do apontador,
acarretando falha na leitura; dado cadastrado incorretamente no cartão do apontador etc.
Ademais, informações contidas nos autos indicam que o referido relatório passava pelo crivo
de um operador do sistema que, após análise, poderia validar a carrada ou rejeitá-la em
definitivo.
Ocorre que, consoante esclareceu o depoimento do Cel R1 MARCUS
AURÉLIO MARTINS SOUTO, devido às alegações dos pipeiros de que os MEMs não
funcionavam de forma adequada e considerando que a instalação dos referidos equipamentos
ocorreu de forma paulatina, continuou-se utilizando o sistema de planilhas para a
comprovação dos serviços.
Na referida sistemática, era utilizada a planilha “Controle de Recebimento de
Água”, em que consta a descrição das carradas previstas. Em uma coluna da referida planilha
colhia-se a assinatura dos “apontadores” (beneficiários) para comprovar, junto à
Administração Militar, que a carrada foi entregue na localidade beneficiada. Outra coluna era
destinada à aposição da rubrica de militares da equipe designada para a fiscalização dos
mananciais, a fim de comprovar que a captação da água se deu no manancial credenciado.
Nota-se que, em poucos casos, consta na respectiva coluna a rubrica do militar da equipe de
fiscalização do manancial, constando, em sua grande maioria, rubrica feita pelos próprios
pipeiros.
Mas é fato que, em relação aos meses de maio e de junho de 2017, a
comprovação da prestação do serviço foi verificada com base nas citadas planilhas de
controle de recebimento de água, como se observa nos “Relatórios de Recolhimento e
Auditoria de Controle de Recebimento” dos referidos meses (IPM, evento 1, IMP8,
fls.15/53).
Já em relação ao mês de julho, além do controle manual, a equipe de auditagem
considerou o “relatório de entregas efetuadas” gerado pelo sistema GPIPA BRASIL, de forma
que, naquela conferência, a equipe considerou que 33 (trinta e três) pipeiros não
compareceram nenhuma vez no mês de julho aos mananciais cadastrados (IPM, evento 1,
IMP8, fls. 55/70).
Com o início das investigações, para apurar as irregularidades constatadas, o
Comando do 72 BI Mtz determinou a realização de uma “Auditoria do Serviço de Transporte
de Água do Município de Parnamirim”, relativo ao trimestre em questão. De acordo com o
respectivo relatório, a equipe de auditoria analisou todos os meios então disponíveis para
verificar se os prestadores de serviço haviam captado á água nos mananciais autorizados
(IPM, evento 1, DILIGENCIAS31, fl. 9/34).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquela fase da investigação, a equipe de auditoria levou em consideração as
seguintes situações para verificar se os Contratados haviam comparecido ao manancial
previsto para a coleta de água: o “livro registro de carregamento no manancial”; a planilha
“controle de recebimento de água”; o “relatório de entregas efetuadas” gerado pelo sistema
GPIPA BRASIL (IPM, evento 1, DILIGENCIAS31/33/34/36/38/40/42/44); e o “relatório de
fiscalização operacional”, produzido pelas equipes de fiscalização dos mananciais (IPM,
evento 1 - IMP6, fls. 124/199; IPM8, fls. 3/14; e DILIGENCIAS31, fls. 35/101).
O livro registro de carregamento no manancial servia para o proprietário do
manancial anotar as carradas captadas pelos pipeiros para controle e posterior pagamento.
Pelo que se pode depreender, nessas anotações deveria constar a data do carregamento e, ao
lado, a assinatura ou a rubrica do pipeiro. Como mencionado na Sentença recorrida, a função
probatória desse livro é precária, pois o livro era um controle particular da proprietária do
manancial de Izacolândia; o pipeiro não estava obrigado a utilizar esse instrumento para
registrar a sua presença no manancial; e a falta de informações e de clareza dos registros
dificultavam a sua própria compreensão. Conclui-se, assim, que o referido registro não se
mostra adequado para a comprovação da materialidade delitiva, no âmbito do processo penal,
podendo, quando muito, ser indicado como dado indiciário em complementação a outra
prova.
Como mencionado anteriormente, na planilha controle de recebimento de água
(além da coluna em que os apontadores deveriam assinar, comprovando o recebimento da
carrada de água) havia uma coluna onde os militares das equipes de fiscalização presentes
nos mananciais deveriam rubricar, atestando que o pipeiro captou a água no manancial
previsto; ao final da semana de trabalho, a equipe de fiscalização emitia um relatório de
fiscalização operacional, por meio da qual, entre outras informações, constava a relação, de
todos os pipeiros/caminhões que haviam captado água no manancial fiscalizado, com a
respectiva data e horário. Como visto, as duas fontes probatórias possuem a mesma origem,
as equipes de militares escalados para fiscalizar os mananciais.
Colhe-se das informações contidas nos autos e das declarações prestada em
Juízo pelo Cel R1 MARCUS AURÉLIO MARTINS SOUTO que, em razão das alegações
feitas pelos pipeiros, acerca do mau funcionamento dos MEMs, o Comando do 72 BI Mtz
buscou intensificar o controle nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, por meio das equipes
de fiscalização.
Há nos autos 11 (onze) relatórios de fiscalização operacional produzidos pelas
equipes escaladas para a fiscalização dos referidos mananciais (IPM, evento 1 - IMP6, fls.
124/199; IPM8, fls. 3/14; e DILIGENCIAS31, fl. 35/101), a saber:
- Manancial de Ibó: 30 de maio a 2 de junho (IPM6, fl. 199; e IPM8 fls. 3/9); 19
a 23 de junho (DILIGENCIAS31, fls. 41/48); 10 a 14 de julho (IPM6, fls. 134/139); 17 a 21
de julho (IPM6, fls. 151/156); e 24 a 28 de julho (IPM6, fls. 170/176).
- Manancial de Izacolândia: 8 a 12 de maio (IPM6, fls. 177/191); 15 a 19 de
maio (IPM6, fls. 192/198); 30 de maio a 2 de junho (IPM8, fls. 10/14); 10 a 14 de julho
(IPM6, fls. 124/133); 17 a 21 de julho (IPM6, fls. 140/150); e 24 a 28 de julho (IPM6, fls.
157/169).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tais relatórios possuem presunção de legitimidade, uma vez que foram
produzidos por agentes da Administração Militar, devidamente designados para essa tarefa.
Assim, é válido considerar comprovado o comparecimento do pipeiro ao manancial nos dias
e horários registrados nos relatórios de fiscalização operacional. Contudo, é fácil observar
que não há relatórios de todas as semanas do período contratual. Além disso, as equipes
permaneciam no manancial no horário diurno e, em geral, nas segundas e sextas o período era
reduzido, em razão do deslocamento (da sede e para a sede da OM). Assim, embora os
relatórios se apresentem como meio idôneo de prova, o fato de não ter constado na relação da
equipe de fiscalização não afasta, peremptoriamente, a possibilidade de o contratado ter
comparecido ao manancial em horários alternativos. Por outro lado, chama à atenção a
quantidade ínfima de registros de carregamentos efetuados pelos pipeiros de Parnamirim
durante os períodos em que as equipes de fiscalização estiveram nos mananciais.
Em relação ao relatório de entregas efetuadas extraído do sistema GPIPA
BRASIL, como já foi mencionado, estava sujeito a diversas possibilidades de falhas e
inconsistências de ordem operacional, até mesmo, e especialmente, à situação relatada no
Inquérito, no sentido de que havia uma resistência generalizada por parte dos pipeiros em
submeterem-se à fiscalização pelo SISTEMA GPIPA BRASIL.
Ocorre que, com o avançar das investigações, os Encarregados das Sindicâncias
e o Encarregado do Inquérito se valeram de ferramentas do sistema GPIPA BRASIL, que
possibilitaram analisar o efetivo trajeto percorrido pelos pipeiros, a partir dos registros
realizados pelos MEMs, baseados no sistema de posicionamento global. Nesse sentido, vale
destacar o seguinte trecho do Relatório da Inquisa (IPM, evento 1, IP-RELAT25, fl. 14):
“Juntamente com a análise dos “prints”, durante todo o processo, o sistema foi operado por
intermédio de um perfil fornecido pela OCP, com o fim de melhor visualizar as faltas dos
pipeiros (fl. 285). Com essa ferramenta foi possível detalhar de maneira precisa a quantidade
de vezes que o pipeiro deixou de comparecer aos mananciais cadastrados.”
Gize-se que, consoante esclareceu a testemunha Cel R1 MARCUS AURÉLIO
MARTINS SOUTO, em seu depoimento judicial, o MEM, independentemente do uso do
cartão, monitora todo o percurso realizado pelo veículo, pois registra pontos nesse itinerário,
velocidade, horário, coordenadas e, inclusive, os locais onde o pipeiro liga e desliga o
caminhão. Ou seja, independentemente da utilização dos cartões do pipeiro e do beneficiário
(o que é necessário para o correto registro das carradas no relatório de entregas efetuadas), os
veículos são monitorados pelo aparelho MEM durante todo o tempo, pelo sistema de
posicionamento global. Essa função do aparelho foi detalhada no depoimento, colhido em
sede de Inquérito, da testemunha ANDRE LUIZ APOLINARIO SIMÕES, técnico do
consórcio TBK, in verbis (IPM, evento 61, IP-RELAT1, fls. 12/13):
“[...] tendo em vista que o MEM registra todo o deslocamento desde a instalação não há como
deixar de monitorar as rotas realizadas para a atividade fim, distribuição de água, desde que;
o aparelho que é um equipamento eletrônico não seja desconectado do sistema elétrico do
carro pipa; desde que não seja danificado que não sofra mau uso, erro operacional, mau
funcionamento ou defeito raro do modulo GPS. Porém, neste caso, o pipeiro deve se dirigir a
um ponto de atendimento avançado do consorcio TBK imediatamente para manutenção ou
troca do aparelho. [...] PERGUNTADO Se o prestador de serviço deve percorrer fielmente o
itinerário para realizar os abastecimentos. Devendo partir de onde reside até os mananciais e
de lá até os pontos de abastecimentos. Esse deslocamento, em tese deveria ser coberto e
mostrado o registro virtual na plataforma de fiscalização do Sistema GPIPA Brasil. De igual
forma tem sido relatado por pipeiros que o aparelho apresenta falhas neste aspecto. O que o
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

senhor tem a dizer sobre isso. RESPONDEU utilizando como base as telas apresentadas o
sistema evidencia claramente que toda movimentação do carro pipa foi registrada, sendo
graficamente por mapa, bem como numericamente, com hora, distância e velocidade. [...]”
Como visto, o MEM, desde a sua instalação e independentemente de
qualquer ação do motorista ou dos operadores do sistema, registra todos os percursos
realizados pelo caminhão, de forma que os dados são armazenados no sistema GPIPA
BRASIL.
Assim, no presente caso, essa análise sobre os registros do sistema GPIPA
BRASIL e a sua respectiva confiabilidade são cruciais para a comprovação da materialidade
delitiva, sendo que a primeira questão que precisa ser enfrentada é sobre a perícia solicitada à
Polícia Federal em relação aos referidos aparelhos.
Em sede de diligências complementares, o MPM requereu a realização de
perícia dos MEMs utilizados pelos prestadores de serviços, a ser feita, preferencialmente,
pela Polícia Federal (IPM, evento 56).
Consta que 19 (dezenove) MEMs foram enviados à Polícia Federal (IPM,
evento 61, IP-RELAT1, fls. 26 e 33), dos quais apenas 2 (dois) foram efetivamente testados
pelo Órgão Policial. Não obstante, importa destacar, desde já, os seguintes trechos do Laudo
nº 470/2019 - SETEC/SR/PF/BA, elaborado pela Polícia Federal (IPM, evento 87,
LAUDPERÍ1, fls. 4/12):
“III-EXAME
Os signatários procederam aos exames periciais verificando inicialmente as características
gerais dos aparelhos encaminhados.
Basicamente o equipamento é destinado a monitorar o trajeto dos carros pipa, via GPS, e
transmissão de dados via rede celular de eventos chave como: veículo em movimento, veículo
parado, ignição (ligado e desligado), leitura do cartão do motorista (manancial), leitura
cartão do beneficiário, leitura do cartão do motorista (cisterna).
Os dados coletados pelos dispositivos, que possuem dois cartões SIM, são enviados assim que
há conexão com a rede de telefonia celular. Estes dados são armazenados e acessados em
plataforma em ambiente web. O sistema possui módulos de monitoramento, geração de
relatórios e apresentação de alarmes. Para realização dos exames foi disponibilizada uma
senha de acesso para os Peritos.
É importante frisar que os equipamentos atualmente estão inativos.
Os Peritos tiveram acesso ao manual do aparelho que é apresentado a seguir.
[...]
III.2 - Teste em Campo
Foram habilitados dois equipamentos MEM para testes, nº de série 9700000022002 e
9700000000970, que foram instalados em dois veículos deste SETEC, placas OKJ-3144 e
PJW-0418.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os testes consistiram em simular abastecimento de água do carro pipa em manancial
cadastrado e descarregamento em cisterna cadastrada, com a passagem de cartão de
motorista e beneficiário, além da análise do registro de rotas.
As rotas foram registradas com sucesso e os eventos de abastecimento e entrega também.
Houve passagem de cartão do motorista no manancial e na cisterna, além de passagem do
cartão do beneficiário na cisterna. [...]. Salienta-se que o equipamento registra um ponto de
coordenada por minuto, o que não prejudica no cômputo de distâncias de rotas mais longas,
em ambientes onde as estradas prevalecem.
IV – CONCLUSÃO
Após os testes com dois equipamentos MEM escolhidos ao acaso, um de cada lote recebido,
percebeu-se que ambos apresentaram funcionamento adequado durante o período de testes. As
rotas e eventos foram registrados de forma adequada e as distâncias percorridas foram
coerentes com o padrão de registro de uma coordenada por minuto. Os MEM selecionados
também foram abertos e, aparentemente, não foi constatada nenhuma intervenção em seus
componentes que denotassem adulteração.
Esclarecem os Peritos que outros MEM sobre os quais recaiam dúvidas sobre o perfeito
funcionamento/adulteração podem ser vistoriados fisicamente pelo setor técnico da empresa
responsável (neste caso, o consórcio TBK), através de relatório técnico, assim como foi
procedido para os terminais objeto destes exames. Caso ainda haja necessidade, podem ser
encaminhados a este SETEC. A princípio não são necessários testes de funcionamento de
outros equipamentos similares sem que haja indício de falha específica, já que o modelo em
questão já foi analisado por este SETEC.
[...]”
(Grifos nossos.)
No que toca a essa prova pericial, entendo que as ponderações das Defesas são,
em parte, procedentes, não sendo possível considerar que a perícia realizada pela Polícia
Federal atestasse com a devida propriedade a materialidade do delito em relação a todos os
envolvidos, considerando, ainda, todo o período em questão, ou seja, de maio a julho de
2017.
Primeiro, porque, como bem observou a Sentença recorrida, apenas 2 (dois)
equipamentos foram efetivamente analisados. Segundo, porque, consoante ponderado pelas
Defesas, os procedimentos adotados denotam fragilidade na cadeia de custódia em relação à
produção dessa prova pericial. Destaca-se, a respeito, que os equipamentos foram enviados à
Polícia Federal apenas em janeiro de 2019 e a perícia foi realizada em julho daquele ano, não
sendo possível precisar qual foi a situação específica de cada dispositivo, desde o término do
período contratual até o momento da realização da perícia, visto que muitos deles já estavam
acoplados em outros veículos. Em suma, o cenário acima descrito corrobora que a prova
pericial em tela encontra-se, de fato, limitada do ponto de vista formal.
Ocorre que, apesar dessa constatação, o laudo produzido pela Polícia Federal, a
partir da análise e do teste dos MEMs nº de série 9700000022002 e 9700000000970,
corrobora a prova testemunhal produzida pela Acusação, no sentido de que,
independentemente de sinal de telefonia celular, o referido equipamento monitora a rota
realizada pelo veículo, via GPS, registrando o trajeto através de um ponto de
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coordenada por minuto. Corrobora, ainda, que os dados coletados pelos dispositivos,
assim que há conexão com a rede de telefonia celular, são enviados para a plataforma
em ambiente web, onde ficam armazenados e podem ser acessados.
Diante disso, diferentemente da r. Sentença, entendo que a prova pericial
requerida pelo Parquet junto à Polícia Federal, embora se apresentasse como valioso
elemento de convicção, não é imprescindível para a formação do convencimento do julgador.
Deve-se atentar, em relação a esse aspecto, que a situação em testilha não versa
sobre adulteração realizada no sistema GPIPA BRASIL ou no próprio equipamento (MEM), o
que aí sim demandaria rigorosamente a análise de cada um dos equipamentos eventualmente
adulterados.
Não se olvide que, de maneira diversa do quanto alegado em tese defensiva,
consoante se observa no corpo da Informação Técnica nº 050/2019 - SETEC/SR/PF/BA e do
LAUDO Nº 470/2019 - SETEC/SR/PF/BA (IPM, evento 87), assim como nas declarações
dadas pelos técnicos do consórcio TBK, em sede de IPM, as informações prestadas pela
empresa são no sentido de que os aparelhos funcionavam satisfatoriamente, sem a
constatação de qualquer irregularidade.
Por tais razões, certamente, os expertos entenderam pela desnecessidade de
realização de testes nos demais equipamentos sem que houvesse indicação de falha
específica ou suspeita de algum tipo de adulteração.
No presente caso, é possível comprovar-se a materialidade delitiva por meio
das informações coletadas pelos MEMs e armazenadas no sistema GPIPA BRASIL, uma
vez que, consoante anotou a Autoridade de Polícia Judiciária Militar (IPM, evento 61,
IPMSOL2), os registros contidos no sistema de monitoramento, sem permitir qualquer
tipo de edição, demonstram todos os percursos realizados pelos caminhões,
corroborando, assim, outros elementos indiciários que já apontavam para o fato de os
pipeiros não terem realizado a captação da água distribuída nos mananciais autorizados
pela OCP.
As Defesas argumentam que a prova produzida pela Acusação estaria baseada
em um aparelho falho e em “prints” da tela do Sistema GPIPA BRASIL, cuja única
informação concreta seria a distância percorrida, a velocidade máxima e a velocidade média
do veículo.
Todavia, observa-se, nas soluções de Sindicâncias acostadas aos autos, que,
embora também tenham utilizado como argumento para as suas conclusões as discrepâncias
entre as distâncias percorridas, registradas pelo Sistema GPIPA BRASIL, e as distâncias que
os pipeiros efetivamente deveriam percorrer, as Sindicâncias verificaram os itinerários
realizados pelos caminhões-pipa, em alguns casos descrevendo, em detalhes, o percurso
realizado pelo veículo em determinado dia.
Ademais, em sede de diligências complementares (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS1/4), o Encarregado do Inquérito, indicando o período em que o MEM
permaneceu instalado no respectivo caminhão, analisou os itinerários realizados por cada um
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos veículos contratados, registrados pelo sistema GPIPA BRASIL, demonstrando de forma
individualizada as situações de não comparecimento ao manancial credenciado para a
captação da água distribuída à população.
Veja-se que, embora, em alguns casos, o Encarregado também tenha se referido
à quilometragem que o caminhão deveria ter percorrido para cumprimento do respectivo
contrato, a conclusão pelo não comparecimento ao manancial está escorada na efetiva análise
dos trajetos percorridos pelo carro-pipa (localidades visitadas, deslocamentos na cidade de
Parnamirim e em seu entorno, etc.), e não, repita-se, no simples fato de a quilometragem
registrada estar abaixo da prevista para o contrato.
Em muitos casos, inclusive, o Encarregado da Inquisa demonstrou que
contratados se dirigiram a um local onde foi identificado um manancial “não autorizado” /
“clandestino”, distante cerca de 32 (trinta e dois) quilômetros da sede do município,
levantando o indício de que ali teriam abastecido seus caminhões, por ocasião de tais
“visitas”.
As Defesas, por outro lado, lançaram mão de diversos argumentos no intuito de
levantar dúvidas sobre o perfeito funcionamento dos MEMs. No entanto, com a devida vênia,
tais alegações, que, na quase totalidade, apontam situações genéricas, não se mostram
suficientes para afastar a fidedignidade dos registros que, consoante análise procedida
pelo Encarregado do IPM, demonstram perfeitamente todo o trajeto realizado pelos
caminhões no período em que o MEM encontrava-se instalado, revelando o seu regular
funcionamento.
Como mencionado anteriormente, diversas “falhas” e “inconsistências”
relatadas nos autos decorrem de razões operacionais (p. ex., utilização incorreta ou problema
no cartão do motorista/apontador, acarretando falha na leitura), impactando o relatório de
entregas efetuadas extraído do sistema GPIPA BRASIL.
Ocorre que o aparelho em questão, como já esclarecido, registra, via GPS, todo
o trajeto realizado pelo veículo, não havendo, nos autos, qualquer elemento de convicção que
leve à conclusão da existência de falhas no que concerne a essa funcionalidade. Ao contrário,
a análise realizada pelo Encarregado do Inquérito demonstra que os MEMs instalados
registraram com correção os percursos realizados pelos respectivos caminhões,
evidenciando o regular funcionamento dos equipamentos.
Para afastar tal conclusão seria necessária a comprovação, de maneira concreta,
de eventuais falhas de funcionamento do aparelho que demonstrassem problemas em relação
a essa funcionalidade, e não a simples argumentação, diga-se, genérica, de que os MEMs
eram “falhos”.
Sobre o ponto, relembre-se que há, nos autos, 11 (onze) relatórios de
fiscalização operacional produzidos pelas equipes escaladas para a fiscalização dos
mananciais de Ibó e de Izacolândia. Em tais relatórios foram registrados alguns
comparecimentos, poucos é verdade, de pipeiros aos referidos mananciais, situação em que,
via de regra, os registros lançados nos relatórios convergem com a análise dos trajetos
observados a partir da análise do Sistema GPIPA BRASIL. No caso, é de se perguntar, será
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que os MEMs não registravam corretamente os percursos dos veículos apenas naquelas
situações em que os pipeiros supostamente compareciam aos mananciais em horários
alternativos e na ausência de equipes de fiscalização?
E mais, as Defesas não lograram descrever, de maneira objetiva e
fundamentada, casos concretos em que comprovadamente os equipamentos MEMs tenham
realizado registros errados. A Sentença, a seu turno, indica apenas uma situação concreta em
que o GPIPA BRASIL teria apresentado erro em relação a registro do caminhão-pipa
credenciado pelo Apelado FERNANDO CARLOS DE MIRANDA. Contudo, tal observação,
a meu ver, mostra-se equivocada, como será explanado ao se avaliar a situação individual do
referido Réu.
Chama a atenção o fato de que, nos períodos em que as equipes de fiscalização
estiveram nos mananciais, enquanto os pipeiros de outros municípios compareciam
massivamente para os abastecimentos, pouquíssimos pipeiros do município de Parnamirim
compareceram para abastecer seus caminhões na presença das equipes. A título de exemplo,
no manancial de Izacolândia, na semana de 8 a 12 de maio de 2017 (IPM, evento 1, IPM6,
fls. 177/191), foram registrados pela equipe de fiscalização do 72 BI Mtz quase 300
(trezentos) carregamentos por pipeiros de outros municípios, ao passo que foram
registrados naquele relatório apenas 5 (cinco) carregamentos feitos por 4 (quatro) pipeiros
de Parnamirim.
Quanto a esse fato, em linhas gerais, os Apelados declararam em seus
interrogatórios que, por razões diversas, mormente por questões de trânsito e de economia,
abasteciam nos mananciais entre às 5h e 7h ou à noite, horários em que as equipes de
fiscalização não se faziam presentes nos referidos locais.
Ora, embora não se possa extrair dos autos que havia uma vedação expressa e
direta que impedisse a captação de água nos horários em que a equipe de fiscalização não
estivesse presente nos mananciais, há que se concordar com o Parquet Milicien quando
afirma que essas alegações não guardam relação com a realidade.
Primeiro, porque os contratados tinham conhecimento que a correta execução
do serviço seria verificada e, segundo, porque faziam coro no sentido de que os aparelhos de
monitoramento apresentavam falhas, sendo razoável e exigível que comparecessem aos
mananciais quando as equipes de fiscalização estivessem presentes ou, ao menos, nos
horários de regular funcionamento dos mananciais. Isso até permitiria que eventuais
problemas no manuseio dos MEMs fossem prontamente verificados e relatados pelas
equipes, permitindo a adoção de medidas saneadoras.
Nesse particular, de maneira diversa da Sentença recorrida, entendo que o
depoimento da Sra. MARIA CLEONICE DE JESUS CARVALHO, proprietária do manancial
de Izacolândia, embora colhido em sede de Inquérito, corrobora o que demonstram os
registros do sistema GPIPA BRASIL e ratifica a tese ministerial, no sentido de que os
pipeiros do município de Parnamirim, salvo em poucas exceções, não captaram a água
distribuída à população nos mananciais autorizados. Confira-se, in verbis (IPM, IPM4, fls.
162/163):
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] PERGUNTADO se é proprietária de um manancial que é cadastrado pela Operação
Carro Pipa. RESPONDEU que sim, é proprietária do manancial izacolândia. PERGUNTADO
quais cidades são atendidas pelo seu manancial. RESPONDEU que Lagoa Grande, Santa
Cruz, Santa Filomena, Dormentes, Parnamirim e Petrolina. PERGUNTADO como é feito o
abastecimento dos carros pipa em seu manancial. RESPONDEU que a propriedade
permanece aberta das 05:40 às 18:00, com abastecimento sob seu controle. Relata ainda que,
no período compreendido entre 18:00 e o horário de abertura de sua propriedade, alguns
prestadores de serviço realizam abastecimento, sendo que alguns deles realizam contato
informando tal situação e outros não. PERGUNTADO se reside na propriedade do manancial.
RESPONDEU que sim. Que no período noturno consegue, de sua residência, observar
caminhões realizando abastecimento, porém não realiza o controle fora do horário citado.
PERGUNTADO se realiza cobranças pelas carradas abastecidas em seu manancial.
RESPONDEU que sim, cada carrada custa 5 reais. PERGUNTADO como realiza o controle
dos caminhões e quantidade de carradas que são abastecidas em seu manancial.
RESPONDEU que no período de funcionamento, a própria liga e desliga as bombas para
abastecimento dos caminhões, após isto os prestadores de serviço fazem o acerto de seus
pagamentos, sendo que alguns realizam no momento de abastecimento, e outros realizam no
final do mês. A testemunha afirma ainda que todos os prestadores, independente de realizar ou
não o pagamento no momento do abastecimento, assinam um registro, que fica de sua posse.
Afirma ainda que os abastecimentos realizados no período noturno não são registrados. Em
algumas ocasiões, quando é capaz de identificar qual prestador de serviço abasteceu no
período noturno, realiza os registros no dia seguinte. PERGUNTADO como organiza seus
registros. RESPONDEU que são realizados em cadernos, e que há um caderno para cada
cidade que abastece em sua propriedade. PERGUNTADO com que frequência os prestadores
de serviço de Parnamirim compareceram em seu manancial para fazer abastecimentos nos
meses de Maio, Junho e Julho. RESPONDEU que se lembra de apenas quatro prestadores de
serviço realizando abastecimentos, no período descrito, no horário de funcionamento.
Entretanto afirma que outros prestadores de serviço realizam contato, afirmando que
efetuam seus abastecimentos em período noturno, quando a mesma não realiza o controle.
Tais prestadores de serviço, por vezes, enviam seus pagamentos por meio de terceiros.
PERGUNTADO como é feito o controle através do livro, RESPONDEU que anota os dados
dos pipeiros [...].Afirma que existem situações em que o prestador de serviço realizou o
pagamento, mas não compareceu ao manancial par abastecer. [...]. A testemunha ainda
relatou que alguns prestadores de serviço compareciam uma única vez ao manancial para
realizar pagamentos referentes ao período de um mês ou trimestre, momento em que
solicitavam para que fossem registradas várias datas de abastecimento, alegando ter realizado
no período noturno, em que não há fiscalização e controle. PERGUNTADO se o prestador de
serviço Edres da Cruz Parente se incluía entre os que realizavam abastecimentos
regularmente. RESPONDEU que sim. PERGUNTADO o motivo pelo qual o citado prestador
de serviço não realizou abastecimentos no mês de julho. RESPONDEU que recebeu por parte
do prestador de serviço uma ligação telefônica, questionando sobre a presença de equipes da
Operação Pipa realizando Fiscalizações no manancial, momento em que a testemunha o
questionou sobre os motivos pelos quais não estava mais comparecendo neste manancial.
Neste momento, a testemunha afirma que o citado prestador de serviço relatou que não iria
mais comparecer ao manancial, pois era constantemente chamado de ‘otário’ e
‘abestalhado’ pelos demais pipeiros de Parnamirim. Segundo a testemunha, o prestador de
serviço ainda relatou que apenas ele e mais 3 pipeiros realizavam o serviço da maneira
correta e que, como forma de protesto, iriam parar de comparecer aos mananciais, até que o
Exército tomasse providências, pois os demais pipeiros não compareciam aos mananciais
cadastrados. PERGUNTADO se teria condições, a partir do livro controle de identificar, os
prestadores de serviço que de fato compareciam ao manancial. RESPONDEU que ainda
compareciam ao manancial regularmente os prestadores de serviço Hermes Cabral
Sampaio, Flávio José Januário e Cosme de Matos Campos. [...].”
(Grifos nossos.)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, apesar de a Depoente ter mencionado a hipótese de eventual
abastecimento por pipeiros no período noturno, sem o seu controle, a parte final da
declaração evidencia que os pipeiros de Parnamirim, salvo poucas exceções, não estavam
realizando o abastecimento de seus caminhões no manancial de Izacolândia.
É importante anotar que embora os Acusados, em seus interrogatórios, tenham
sustentado que sempre captavam a água nos mananciais determinados pelo Exército, ou seja,
Ibó e Izacolândia, tal alegação mostra-se fantasiosa, pois não é crível que os MEMs tenham
registrado os trajetos feitos pelos caminhões no município de Parnamirim e em seu entorno,
idas às localidades abastecidas, as pouquíssimas idas aos mananciais credenciados, e, até
mesmo, as idas de diversos caminhões ao manancial não autorizado, consoante analisou o
Encarregado do Inquérito, e não tenha registrado os itinerários feitos para os carregamentos
supostamente realizados pelos Apelados em horário noturno e de madrugada.
Lembre-se que não se está a falar de algumas dezenas de carregamentos, mas de
milhares de carregamentos em que, na versão dos Apelados, os equipamentos de
rastreamento não teriam registrado os trajetos percorridos pelos caminhões.
Em suma, em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos na Sentença
recorrida, resta evidenciado que os registros dos trajetos realizados pelos veículos dos
pipeiros contratados pela OCP no município de Parnamirim, armazenados no sistema
GPIPA BRASIL e individualmente analisados pelo Encarregado do Inquérito,
comprovam a materialidade delitiva no que toca à não captação da água nos mananciais
credenciados, ainda mais porque, no caso, tal prova é reforçada por outros elementos
indiciários.
Considerando que os registros do sistema GPIPA BRASIL são a peça chave na
comprovação da materialidade delitiva, esta, por óbvio, está limitada aos períodos em
que o veículo do contratado esteve com o MEM instalado.
Quanto a esse aspecto, já foi visto que alguns pipeiros já iniciaram a execução
do período contratual com o MEM instalado no caminhão e a quase totalidade dos
contratados tiveram o MEM instalado em seus veículos até o final de maio. As exceções,
além dos Apelados SIPRIANO ALVES DE CARVALHO e JHONATAN TIAGO SILVA
MIRANDA SANTOS, que executaram todo o contrato sem os MEMs, foram os pipeiros
LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA (2/6/2017) e HERMES SAMPAIO CABRAL
(15/6/2017).
Porém, a acusação formulada na Denúncia abarca todo o período contratual,
ou seja, o trimestre maio/junho/julho de 2017. Assim, supondo que o contratado X teve o
MEM instalado em seu veículo no dia 31/5/2017, é certo dizer que, em relação ao mês de
maio, não é possível comprovar a materialidade delitiva, com a certeza exigida pelo direito
penal militar; não obstante, em relação aos meses de junho e de julho, a materialidade
delitiva é perfeitamente comprovada pelos registros do MEM, período em que já estava
devidamente instalado.
Nesse contexto, e considerando que a Denúncia não desdobrou a conduta
delitiva em relação a cada mês (ou carrada por carrada), a imputação deve ser analisada em
relação ao trimestre como um todo, o que, no caso concreto, mais se aproxima do princípio
da congruência ou da correlação e que também se mostra mais benéfico aos Réus.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos também revelam que os Apelados tinham plena consciência da
ilicitude de suas condutas. Sobre esse aspecto, as Defesas buscaram fortemente demonstrar
que o serviço fora regularmente prestado, asseverando estar comprovado que as populações
atendidas pela OCP foram regularmente abastecidas, além de não ter havido qualquer
problema em relação à potabilidade da água distribuída.
Ocorre que, consoante explanado alhures, os Réus não foram acusados de terem
deixado de abastecer as localidades assistidas pela OCP no município de Parnamirim. Na
verdade, a imputação versa, tão somente, sobre o fato de não terem captado a água nos
mananciais autorizados e previamente designados pelo Exército Brasileiro, no caso, os
mananciais de Ibó e de Izacolândia.
Sobre esse aspecto, bem observou a Sentença recorrida que os pipeiros sabiam
que deveriam captar água apenas nos locais autorizados e previamente definidos, in verbis:
“[...]. Em que pese a baixa escolaridade, na média, dos Acusados, a Operação Carro-Pipa é
bastante conhecida da população local, de forma que os pipeiros tinham pleno conhecimento
do seu funcionamento, em todas as suas fases, inclusive de que deveriam captar água apenas
em locais autorizados e entregá-la nas comunidades igualmente indicadas pela Administração
militar.
Portanto, os Acusados sabiam que deveriam abastecer os caminhões-pipa nos locais pré-
definidos [...]”.
(Grifos no original.)
De fato, além de terem sido regularmente contratados e de terem participado de
todo o processo previsto no Edital de Credenciamento nº 03/2016, que era público, a
Operação Carro-Pipa não era uma novidade no município de Parnamirim, sendo amplamente
conhecida pela população local e, em especial, pelos motoristas prestadores de serviço. Aliás,
a conclusão sobre os Acusados terem conhecimento de que os únicos locais autorizados para
a captação de água para a OCP eram os mananciais de Ibó e o de Izacolândia é corroborada
por seus próprios interrogatórios, realizados em sede de IPM (IPM, evento 30) e em sede
judicial (PO, eventos 1220, 1223, 1230 e 1467). Tanto assim, que nenhum dos Apelados
admitiu que, por desconhecimento dessa obrigação, teria captado a água em manancial
diferente. Ao contrário, foram uníssonos em dizer que sempre coletaram a água nos
mananciais pré-definidos, Ibó e Izacolândia.
Nesse cenário, há de se concordar com o MPM, quando, em sede de Razões
recursais, sustenta estar demonstrado o dolo dos Apelados, in verbis:
“[...] porquanto, mesmo cientes de todo o regramento do certame do aludido programa
governamental, simularam o cumprimento do itinerário pré-definido, aproveitando-se da fase
de transição de instalação dos MEMs, ao buscarem água em outras localidades mais
próximas que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar para
receberem integralmente os valores contratados, sem que para isto fizessem jus”.
Como destacado no Relatório da Inquisa, as informações colacionadas aos autos
desvelam que os pipeiros do município de Parnamirim, de forma sistemática, não
compareciam aos mananciais previstos para a coleta de água; nesse cenário, se utilizavam do
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretexto de que compareciam aos mananciais em horários alternativos e alegavam o mau
funcionamento dos MEMs, em verdadeira campanha para desacreditar o equipamento, tudo
no intuito de frustrar a ação fiscalizadora da Administração Militar.
Nesse sentido, vale reproduzir a informação apresentada pelo Comando do 72
BI Mtz que, ao dar solução à diligência complementar, consignou (IPM, evento 61,
IPMSOL2, fls. 5/6):
“[...] Ainda, o fato é que, dos 33 municípios atendidos pela OCP/72º BI Mtz houve grande
mobilização dos motoristas no sentido de fazer desacreditar os aparelhos de rastreamento,
sobretudo nos municípios de Parnamirim e Santa Cruz, ambos em Pernambuco, Campo Alegre
de Lourdes e Pilão Arcado, ambos na Bahia, [...]. Nos demais municípios nunca houve
resistência e os aparelhos apresentaram funcionamento regular, inclusive, repito, os mesmos
aparelhos que estavam nos caminhões dos motoristas que foram indiciados apresentaram
funcionamento regular logo depois da instauração deste IPM. Portanto, este Comandante se
convenceu que os aparelhos estavam funcionando perfeitamente e que havia uma organização
criminosa no sentido de fraudar a distribuição de água, em detrimento da saúde pública e do
erário público.”
Noutro aspecto, como detalhado anteriormente, para a correta execução do
serviço, o contratado deveria captar a água nos locais pré-definidos pela OCP, no caso, os
mananciais de Ibó e de Izacolândia, localizados, respectivamente, a 116km e a 140km da sede
do município de Parnamirim, e descarregá-la nos pontos de abastecimento designados.
Nos termos do edital de credenciamento e do respectivo contrato, o valor pago
por cada carrada entregue levava em consideração a distância percorrida pelo caminhão
carregado do manancial até a localidade atendida. Portanto, para fazer jus ao pagamento do
valor integral da carrada, era fundamental que o carro-pipa fosse abastecido no manancial
pré-definido. Exemplifico, se, por hipótese, o veículo tivesse a capacidade de 10m3 e em
determinada carrada abastecesse uma cisterna localiza a 120km de distância do manancial
pré-definido, rodando em estrada com índice multiplicador equivalente a 0,49, o contratado
deveria receber o valor de R$ 588 (quinhentos e oitenta e oito reais) pela carrada
(10X120X0,49). No entanto, se, em situação semelhante, a água fosse captada em um
manancial localizado a 30km da cisterna, o contratado deveria receber o valor de R$ 147
(cento e quarenta e sete reais) pela carrada (10X30X0,49).
Não há dúvida, portanto, que os Apelados obtiveram vantagem ilícita em
detrimento da Administração, uma vez que deixaram de captar a água nos mananciais pré-
definidos, coletando-a em locais não autorizados, deixando, assim, de percorrer a distância
prevista para fazer jus à remuneração estabelecida para cada carrada, mas recebendo os
valores integrais pactuados, como se tivessem coletado a água nos mananciais cadastrados.
Como destacado em momento anterior, vários Apelados informaram em
interrogatório que, embora o caminhão estivesse registrado em seu nome, não eram os reais
proprietários dos veículos, sendo, na verdade, apenas os motoristas. Em alguns casos,
inclusive, a Defesa juntou comprovante da transferência de valores para o verdadeiro
proprietário. Ocorre que, no vertente processo, tal situação não afasta a responsabilidade
criminal desses Acusados, visto que, para a subsunção da conduta ao tipo penal de
estelionato, a obtenção da vantagem ilícita pode se dar para si ou para outrem.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na dinâmica do presente caso, ainda que o excesso patrimonial ilícito tenha
vertido em favor do real proprietário do veículo, foram os ora Apelados que se credenciaram
perante a Administração e foram contratados para a prestação do serviço. Ademais, à exceção
do Apelado SIPRIANO ALVES DE CARVALHO, os pipeiros reconheceram que eram eles
próprios que realizavam a prestação do serviço e, de acordo com a instrução processual,
todos tinham conhecimento de que só estava autorizada a coleta de água nos mananciais de
Ibó e de Izacolândia. Foram, portanto, os executores diretos da conduta delituosas imputada
na Denúncia. Deve-se frisar, ainda, que não há nos autos elementos que possam caracterizar
eventual coação por parte dos reais proprietários dos caminhões que pudesse afastar a
culpabilidade dos pipeiros contratados.
Em outro aspecto, apesar das alegações generalizadas acerca de falhas nos
MEMs, poucos foram os contratados que, comprovadamente, buscaram algum tipo de
atendimento junto à assistência técnica do consórcio TBK. Tal constatação corrobora as
considerações da Autoridade de Polícia Judiciária Militar, no sentido de que havia um
movimento concertado no intuito de desacreditar o sistema GPIPA BRASIL. Exatamente aí
reside o ardil/induzimento ao erro, pois o falseamento da realidade, no que toca a uma
verdadeira campanha na tentativa de desqualificar o funcionamento do sistema GPIPA
BRASIL, foi fator determinante para que a Administração Militar, com base no critério da
confiança, realizasse o pagamento dos serviços relativos aos meses de maio e de junho de
2017 através da forma de controle subsidiária, ou seja, conferindo a execução dos serviços
por meio das planilhas “controle de recebimento de água”, mesmo em relação aos
contratados que já possuíam MEM instalado em seus veículos. Caracterizada, portanto, a
burla na prestação do serviço contratado, eis que, diante das sistemáticas alegações de falhas
nos MEMs, a OME 72 BI Mtz foi induzida a fazer a verificação dos serviços por meio da
forma alternativa.
A Sentença a quo ponderou que “mesmo se houvesse sido comprovado que o
sistema GPIPA era confiável nos meses de maio, junho e julho de 2017”, não se poderia falar
em crime de estelionato na espécie, ante a inexistência de fraude ou ardil por parte dos
Acusados. Argumentou, em suma, que, com o monitoramento por sistema de posicionamento
global (GPS), o Exército Brasileiro passou a ter pleno acesso às rotas dos caminhões, em
tempo real; que no edital de credenciamento constou que os caminhões-pipas seriam
rastreados e cabia à Administração acompanhar e fiscalizar a execução da prestação dos
serviços; que o sistema GPIPA teria emitido alertas sobre as irregularidades, antes mesmo de
se autorizarem os pagamentos, e as inconsistências nos itinerários dos caminhões-pipa teriam
sido constatadas pelos operadores do sistema. Considerou, assim, que, se a Administração
dispunha de mecanismo que lhe permitia conhecer a realidade das captações e entregas de
água, previamente ao prejuízo que alega ter sofrido, não se poderia concluir que foi induzida
ou mantida em erro.
Data vênia, em que pesem os respeitáveis fundamentos expendidos na Sentença,
entendo assistir razão ao Apelo ministerial, quando aponta que tal entendimento não pode
subsistir. Nesse particular, vale transcrever o seguinte trecho das Razões de Apelo do Parquet
castrense:
“Não se pode negar que, no presente caso, conquanto o Exército contasse com o Sistema
GPIPA Brasil para monitorar o deslocamento dos carros-pipa do Programa ‘Operação Pipa’,
apenas isto não era o suficiente para coibir qualquer manobra fraudulenta de simulação de
rota por parte dos apelados, que fosse distinta do ardil de retirar os MEMs dos caminhões
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para instalação em outro veículo de menor porte. De fato, considerando a fase de transição à
época para a instalação dos MEMs nos veículos dos apelados contratados para atuação no
Município de Parnamirim/PE, a existência de inúmeros outros contratados de outros
municípios que também deveriam ser fiscalizados e a limitação de efetivo para acompanhar
a execução do mencionado Programa do Governo Federal, é óbvio que a Administração
Militar na realidade não tinha como constatar de imediato qualquer trajeto feito pelos
pipeiros em desconformidade com o previsto nos contratos firmados, tanto o é que ainda
eram utilizadas as planilhas com as assinaturas dos apontadores e fiscais militares, além das
informações dos livros dos proprietários dos imóveis onde se localizavam os mananciais
autorizados. Dessa feita, restou configurada a FRAUDE in casu por parte dos apelados, que
consistiu justamente na SIMULAÇÃO DO TRAJETO QUE DEVERIA SER CUMPRIDO,
MEDIANTE A CAPTAÇÃO DA ÁGUA EM OUTROS PONTOS MAIS PRÓXIMOS DO
LOCAL DA ENTREGA E A APRESENTAÇÃO DAS PLANILHAS DE FISCALIZAÇÃO
DESPROVIDAS DAS ASSINATURAS NECESSÁRIAS DOS FISCAIS DO EXÉRCITO,
isto somado ao argumento falacioso de que teriam ido ao manancial de madrugada, quando
os militares do Exército ainda não haviam chegado, ou sob a justificativa de que estes nunca
estavam naqueles pontos de coleta para acompanhar o abastecimento.”
(Grifos no original)
No que toca à confiabilidade dos MEMs, é preciso relembrar que, embora o
principal objetivo do referido equipamento seja o acompanhamento e rastreamento eletrônico
da execução dos serviços, o que ajuda a coibir a ocorrência de fraudes, o Sistema GPIPA
BRASIL também emite relatórios que registram e validam a entrega de carradas de forma
ágil e simples. Como detalhado alhures, o relatório detalhado de entregas efetuadas (IPM,
evento 1, DILIGENCIAS31, fls. 138/139) está sujeito a diversas possibilidades de falhas de
ordem operacional, gerando inconsistências e alertas que passam pela análise de um operador
do sistema.
Porém é certo que, a par disso, o aparelho em questão, como já mencionado,
registra, através do sistema de posicionamento global (GPS), todo o trajeto realizado pelo
veículo, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que leve à conclusão da
existência de falhas no que concerne a essa funcionalidade. Pelo contrário, a análise realizada
nas Sindicâncias e também pelo Encarregado do Inquérito (IPM, evento 29,
DILIGÊNCIAS1/4) demonstra que os MEMs instalados registraram com correção os
percursos realizados pelos respectivos caminhões, evidenciando o regular funcionamento dos
equipamentos. Nesse aspecto, portanto, há que se concordar com as ponderações do Parquet
Milicien, em sede de Razões recursais, ao consignar que, in verbis:
“Muito embora todos apelados, ao serem interrogados em juízo, tenham sustentado que os
Módulos Embarcados de Monitoramento (MEMs) instalados em seus caminhões ‘não
funcionavam perfeitamente, apresentando panes recorrentes e, muitas vezes, indicando
ausência de sinal de GPS’, os dados de localização e imagens extraídas do Sistema GPIPA
Brasil demonstram, conforme consta no Despacho de Indiciamento (Eventos 29 e 33 da
inquisa), que OS EQUIPAMENTOS ESTAVAM FUNCIONANDO DE MANEIRA
REGULAR, pois os trajetos dos caminhões dos apelados traçados nas imagens de satélite do
referido sistema são claramente distintos para cada veículo monitorado, e foram registrados
ainda, por meio do ícone em forma de chave, os locais onde os veículos foram desligados e
ligados, o que corrobora o resultado da perícia da Polícia Federal nestes equipamentos. Além
disso, não se observa nas telas em comento nenhuma evidência de interrupção no sinal do
equipamento.”
(Grifos no original.)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, as alegações genéricas de mau funcionamento dos MEMs não se
mostram suficientes para afastar a fidedignidade dos dados registrados pelo equipamento que,
consoante análises procedidas nas Sindicâncias e pelo Encarregado do IPM, demonstram
perfeitamente todo o trajeto realizado pelos caminhões no período em que se encontrava
instalado.
Também não procedem as alegações no sentido de que os MEMs estavam em
fase de “teste”. É fato que, no trimestre maio/junho/julho de 2017, o sistema de
monitoramento por GPS estava em fase de implantação no município de Parnamirim, de
forma que alguns contratados iniciaram o período contratual já com o MEM instalado no
caminhão e, na quase totalidade dos demais veículos, os equipamentos foram instalados no
decorrer do mês de maio. Mas isso não significa que os aparelhos MEM estivessem em fase
de teste. Muito pelo contrário, o equipamento em si e o próprio sistema GPIPA BRASIL já
estavam em plenas condições de funcionamento. Tanto que, como frisou o MPM e conforme
constatado pelo Encarregado da Inquisa, os trajetos dos caminhões dos Apelados foram
devidamente registrados. Conclui-se, de forma cristalina, que, embora o controle por meio do
sistema GPIPA BRASIL estivesse em fase de implementação no município de Parnamirim,
não era o equipamento rastreador (MEM) que estava em “fase de aperfeiçoamento”, uma vez
que tais equipamentos eram plenamente funcionais.
Quanto ao dever de fiscalização da Administração, é preciso sopesar, de início,
que, consoante previsões editalícia e contratual, ele não exclui nem reduz a responsabilidade
do credenciado, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato (Cláusula 9.9 do
Edital nº 03/2016; e cláusula 5.10 do Contrato - Anexo “B” do Edital).
Ademais, não é razoável considerar que os pagamentos indevidos foram
realizados em razão de falha da Administração quanto ao controle e fiscalização que deveria
exercer, pois, para a exata compreensão da questão, é necessário observar a dinâmica da
Operação Carro-Pipa, o contexto em que os fatos ocorreram e os desafios enfrentados pela
Organização Militar Executora para viabilizar a missão de distribuição de água no semiárido
nordestino.
De fato, após a instalação dos MEMs, a Administração passou a ter acesso às
rotas dos caminhões e aos relatórios produzidos pelo sistema GPIPA BRASIL, cujas
inconsistências e alertas poderiam ou, até mesmo, teriam sido constatadas pelos operadores
do sistema. Não obstante, conforme se verifica nos respectivos “relatórios de recolhimento e
auditoria de controle de recebimentos”, nos meses de maio e junho (IPM, evento 1, IMP8,
fls.15/53), a verificação da execução dos serviços contratados foi apurada com base nas
planilhas de “controle de recebimento de água”, em que os apontadores (moradores), apondo
sua assinatura, atestavam que a carrada de água foi distribuída na localidade beneficiada.
Consoante se depreende do depoimento da testemunha Cel R1 MARCUS
AURÉLIO MARTINS SOUTO, diante da resistência dos próprios pipeiros em instalar os
dispositivos, fazendo com que vários deles iniciassem o período contratual ainda sem o
MEM, e das insistentes alegações de mau funcionamento feitas por aqueles que já possuíam o
equipamento instalado, a sistemática das planilhas continuou a ser utilizada naquele período,
até mesmo para não cometer nenhuma injustiça com os contratados e para não prejudicar as
comunidades abastecidas.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal situação está bem retratada nas informações prestadas pelo Comando do 72
BI Mtz no curso do Inquérito, in verbis (IPM, evento 119):
“[...] É valioso destacar, que, os contratados, ao serem informados e orientados
antecipadamente e criteriosamente, antes mesmo da instalação dos equipamentos de
monitoramentos nos caminhões, apresentaram grande resistência para não instalar os
equipamentos nos carros, pois, não compareciam aos postos de instalações dos equipamentos
que foram criados com esse fim e, somente depois que foi estabelecido que só seria autorizada
a execução dos serviço se o equipamento estivesse instalado no caminhão é que então
compareceram para o procedimento de instalação. E mais, a administração teve o cuidado de,
mesmo depois de instalado o MEM no caminhão, no primeiro mês de cada município,
distribuir a planilha de controle de distribuição de água (onde os apontadores assinavam
atestando o recebimento da água) para, caso o equipamento viesse apresentar inoperância
(sinal de satélite, defeito no equipamento e etc) os moradores não ficarem sem receber água e
o motorista receberia o pagamento pelo serviço que prestasse. [...].
[...]
7. O sistema Gpipa Brasil alerta a Administração militar sobre inconsistência no itinerário
percorrido pelo pipeiro? Em caso afirmativo, é possível verificar tal fato antes de se autorizar
o pagamento pela carrada d'água?
R= A inconsistência no itinerário percorrido pelo pipeiro era constatada pelos operadores do
Sistema. Os municípios que recebem água são monitorados semanalmente pela plataforma
GPIPABRASIL. Ocorre que, no mês de junho foi o mês em que o município de Parnamirim
iniciou a execução do serviço monitorado pelo Sistema GPIPABRASIL e as planilhas foram
distribuídas subsidiariamente. O equipamento apontou que existia uma grande quantidade de
carradas que não estava sendo captada nos mananciais autorizados. Chamados a justificar os
contratados alegavam que os equipamentos estavam apresentando erros, registrando errado.
Foram então orientados e ratificadas as recomendações que a partir de então só seria pago o
serviço registrado pelo MEM. As fiscalizações foram intensificadas nos mananciais e ínfimo
registro de carregamentos foram registrados nos mananciais, conforme se verificam nos
relatórios que foram elaborados pelos fiscais de mananciais. Então, verificou-se que o
equipamento estava funcionando perfeitamente e, assim, aquele pagamento das carradas que
não foram registradas nos mananciais, mas que os apontadores assinaram atestando o
recebimento estavam realmente em desacordo com o contrato, havia fortes indícios de que os
contratados se utilizaram de artificio ardil e meio fraudulento para induzir a administração ao
erro. Merece destacar que, de boa-fé e para evitar sacrificar os contratados, e, ainda, cumprir
o prazo contratual que tem a administração militar para saldar suas obrigações, e, visto ainda
que não se tinha uma fiscalização voltada para eliminar dúvidas relativas ao perfeito
funcionamento do MEM é que foi efetuado o pagamento do mês de junho.
[...].”
Tal contexto deixa entrever que, embora, nos meses de maio e de junho, o
sistema GPIPA BRASIL já desse alerta acerca da não captação de água nos mananciais
credenciados, quando chamados a se justificar, os contratados faziam coro no sentido de que
os aparelhos não estavam funcionando corretamente. Assim, até mesmo em atenção ao
princípio da boa-fé, a Organização Militar não suspendeu de imediato os respectivos
pagamentos, uma vez que, diante das dúvidas levantadas pelos pipeiros, ainda não podia
decidir com segurança acerca da fraude na prestação dos serviços. Ademais, havia permissão
contratual para a comprovação do serviço, de forma excepcional, por meio das planilhas de
distribuição de água.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com a intensificação das fiscalizações nos mananciais, a Administração deu
mais um passo no sentido de comprovar a fraude na execução dos contratos, sendo que, em
relação a essa forma de controle, os Apelados passaram a apresentar a conveniente alegação
de que quase nunca encontravam as equipes de fiscalização porque captavam a água nos
mananciais no período noturno ou de madrugada.
Já em relação ao mês de julho, vê-se que a equipe responsável pela conferência
da execução do contrato rejeitou integralmente os serviços de 33 (trinta e três) pipeiros, em
razão do não comparecimento aos mananciais cadastrados (IPM, evento 1, IMP8, fls. 55/70).
Todavia, não era essa ainda a real dimensão da fraude.
Somente com o avanço das investigações - instauração do Inquérito e de 65
(sessenta e cinco) sindicâncias, uma para cada contratado – é que foi possível, por meio da
análise detalhada de todos os trajetos realizados pelos veículos cadastrados na OCP,
confirmar, com a necessária certeza, que os pipeiros, na grande maioria dos casos, não
compareceram aos mananciais cadastrados para captar a água (IPM, eventos 29 e 30).
Para se ter uma noção da dinâmica da Operação, da sua dimensão e dos desafios
operacionais e administrativos suportados pela Organização Militar Executora para dar
cumprimento a tão valiosa missão, é interessante destacar a informação dada pelo Comando
do 72 BI Mtz (IPM, evento 119), no sentido de que, naquele período, a OM tinha mais de
900 (novecentos) caminhões contratados, distribuídos em mais de 30 (trinta) municípios.
Observe-se, ademais, que, consoante destacado no Relatório da Inquisa (IPM, evento1, IP-
RELAT25), o Município de Parnamirim está a 180 km (cento e oitenta quilômetros) de
Petrolina, onde está sediado o 72 BI Mtz, sendo o referido município atendido pela OCP
“com 65 (sessenta e cinco) caminhões, que colocam, mensalmente, 1.157 (um mil cento e
cinquenta e sete) carradas d'água, em 653 (seiscentos e cinquenta e três) localidades”.
Não era exigível, portanto, que, na verificação rotineira da execução do
contrato, a OM tivesse se utilizado de um procedimento muito demorado e minucioso, para
somente depois realizar o pagamento dos pipeiros, uma vez que tal medida, a toda evidência,
inviabilizaria a operacionalização da Operação e comprometeria a distribuição de água às
comunidades atendidas naquele município.
Consoante informado pela OM, diante dos alertas indicados pelo sistema
GPIPA BRASIL, quando da sua implantação, a fiscalização dos mananciais foi intensificada
e os pipeiros foram chamados a se justificar, porém, estes preferiram induzir e manter a
Administração em erro, alegando o mau funcionamento dos MEMs e se furtando à ação das
equipes de fiscalização, oportunizando que os pagamentos dos meses de maio e junho fossem
efetuados com base na assinatura dos apontadores nas planilhas “controle de recebimento de
água”.
Por tais razões, deve-se afastar o entendimento de que a Administração não
teria sido induzida ou mantida em erro porque dispunha de mecanismos de fiscalização
que lhe permitiriam conhecer a realidade das captações de água previamente ao prejuízo
sofrido.
Da mesma forma, não devem prevalecer os argumentos defensivos no sentido
de que se os MEMs funcionassem com alto grau de precisão não haveria necessidade de
manutenção da sistemática manual das planilhas, nas quais os apontadores atestavam o
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebimento das carradas de água.
Não há dúvida de que, após a instalação do MEM, o prestador de serviço estaria
sujeito à fiscalização pelo sistema GPIPA BRASIL. Ocorre que, como restou explicitado na
instrução processual, no trimestre maio/junho/julho de 2017 houve a implementação da
sistemática em tela no município de Parnamirim/PE, sendo perfeitamente compreensível que,
nesse primeiro momento, até por dever de cautela, a Administração tenha mantido a
sistemática de planilhas. Aliás, as planilhas sequer poderiam ser abandonadas totalmente
naquelas circunstâncias, visto que alguns pipeiros iniciaram a prestação do serviço no
referido trimestre ainda sem a instalação do equipamento, o que ocorreu paulatinamente, uma
vez que, consoante informação da OM, “apresentaram, grande resistência para não instalar
os equipamentos nos carros, pois, não compareciam aos postos de instalações dos
equipamentos que foram criados com esse fim”.
Ademais, mesmo após a instalação dos MEMs na quase totalidade dos veículos
contratados, a Administração, como demonstrado em linhas anteriores, foi induzida a
continuar se utilizando, excepcionalmente, da sistemática “artesanal”, devido às alegações
generalizadas de mau funcionamento do equipamento, o que, ao fim e ao cabo, verificou-se
não passar de um ardil, visto que a investigação demonstrou que os equipamentos
funcionavam regularmente e registraram com correção os percursos realizados pelos
respectivos caminhões.
Também não procedem as alegações defensivas no sentido de que no trimestre
maio/junho/julho os pipeiros ainda não estariam sujeitos à fiscalização pelo GPIPA BRASIL,
uma vez que os contratados teriam sido informados que o referido sistema encontrava-se em
“fase experimental”.
Em sede de Inquérito (IPM, evento1, DILIGENCIAS46, fl. 41), o Acusado
ANTONIO ANGELIM JUNIOR alegou que o sistema GPIPA era falho e que, à época, lhe foi
entregue um documento informando que o MEM seria utilizado unicamente após o dia 1º de
agosto. A Defesa de ADERLAN DANTAS RODRIGUES, a seu turno, juntou documento
(PO, evento 320, OUT2) também alegando que o Apelado teria tomado ciência do uso do
sistema GPIPA BRASIL com início em 1º de agosto de 2017. Consta no referido documento
que “o pagamento a partir de 1º de agosto de 2017 estará condicionado à conformidade
gerada no sistema GPipa Brasil, que a equipe de contratação não distribuirá a planilha de
controle de recebimento de água...”.
Tal documento, contudo, apenas retrata orientações, por escrito, sobre a
utilização do sistema GPIPA BRASIL, distribuídas aos pipeiros contratados a partir de agosto
de 2017. Em particular, que, a partir de então, não mais haveria controle auxiliar por meio de
planilha.
Como mencionado anteriormente, de forma excepcional, consoante previsão
editalícia, os pagamentos dos meses de maio e de junho foram realizados mediante a
verificação dos serviços por meio das planilhas de controle de recebimento de água. Também
já foi explicitado que, embora o sistema de monitoramento, via GPS, estivesse em
implementação no município de Parnamirim, naquele período, os equipamentos MEMs não
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estavam “em fase de testes”, tampouco “em fase de aperfeiçoamento”, uma vez que o sistema
GPIPA BRASIL já estava devidamente formatado e, a partir do momento em que instalados,
os MEMs funcionavam regularmente, registrando a movimentação dos veículos vinculados.
Ora, ainda que nos meses de maio e junho se tenha aceitado a comprovação dos
serviços pelo meio alternativo das planilhas, é indubitável, como anteriormente explanado,
que, a partir da instalação do MEM, todo contratado tinha ciência de que o seu veículo estaria
sendo monitorado e que a Administração passaria a se utilizar desse meio de fiscalização.
Nesse sentido, vejam-se as seguintes informações da OM (IPM, evento 119):
“2. Os pipeiros foram informados, após a instalação dos MEM em seus caminhões, que
passaram a ser monitorados pela Administração militar por meio de sistema GPS?
R= Sim. Foram amplamente informados e constam nos contratos, pois, à medida que era
realizada a instalação dos MEM em seus caminhões passariam a ser monitorados pela
Administração militar por meio de sistema GPS. [...]”
Ademais, o aceite da comprovação pela sistemática alternativa das planilhas
não afasta a conclusão de que a materialidade delitiva restou comprovada por meio das
informações coletadas pelos MEMs e armazenadas no sistema GPIPA BRASIL, uma vez que,
consoante anotou a Autoridade de Polícia Judiciária Militar, os registros contidos no sistema
de monitoramento demonstram todos os percursos realizados pelos caminhões.
Também não florescem argumentos no sentido de que os contratados não
tiveram tempo de ler o contrato ao assiná-lo, nem teriam ficado com as respectivas vias; de
supostas irregularidades na contratação de alguns dos investigados em períodos contratuais
subsequentes aos fatos; e que seria injusta uma sanção na esfera penal, uma vez que os
Apelados já teriam sofrido todo tipo de punição administrativa, pagando um alto preço por
tudo o que ocorreu.
Ainda que os Apelados não tenham ficado com uma cópia do contrato,
consoante anotado na Sentença recorrida e já explanado no presente Voto, a Operação Carro-
Pipa é bastante conhecida da população local e, em especial, dos motoristas prestadores de
serviço, que tinham pleno conhecimento do seu funcionamento, em todas as suas fases, e
sabiam que só poderiam abastecer os caminhões-pipa nos locais pré-definidos.
Quanto ao fato de alguns dos Investigados terem sido contratados em períodos
subsequentes, as declarações prestadas pela Testemunha ALEXANDRE DE SÁ CARVALHO
esclarece que a Administração Militar teve a precaução de aguardar o desfecho das
Sindicâncias instauradas individualmente e à luz do contraditório, para só então aplicar
sanções administrativas aos investigados. Aliás, não caberia, nesta seara, adentrar no mérito
administrativo ou reavaliar medidas adotadas pela Organização Militar no exercício dos
poderes inerentes à Administração Pública.
No que atine às sanções administrativas e pecuniárias infligidas aos contratados,
é certo que, diante da independência das esferas administrativa e penal, inexiste óbice à
condenação dos Acusados no âmbito desta Justiça Castrense, não havendo que se falar em
qualquer mácula ao princípio ne bis in idem.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além de conjecturas ou indícios, o conjunto probatório produzido nos autos
corrobora a tese ministerial, no sentido de que os Apelados fraudaram a prestação do serviço
de fornecimento de água potável à população do município de Parnamirim, no período
contratual de maio a julho de 2017, incidindo no tipo penal inscrito no art. 251 do CPM.
Como assentado no Parecer da PGJM (Evento 76), in verbis:
“[...] a autoria e a materialidade encontram-se demonstradas para a ocorrência da prática
do crime capitulado no art. 251 do Estatuto Repressivo Castrense. O fato em tela é típico,
antijurídico e culpável, não havendo qualquer circunstância que indique a presença de
excludentes ou causas justificantes que possam socorrer os acusados.”
(Grifos no original.)
Assim, com base nas premissas até aqui estabelecidas, passo a verificar a
situação de cada Apelado, individualmente.
1. ADERLAN DANTAS RODRIGUES
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM8 fls. 71/92).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ1, fls. 18/27).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “o MEM aponta todo o itinerário percorrido pelo caminhão, revelando que
nos meses de junho e julho/2017, circulou na cidade de Parnamirim e daquela cidade
realizou pequenos deslocamentos para a zona rural, sempre na sede do município e jamais
saiu daquele, durante os dois meses”; ou seja, o MEM não registrou nenhuma ida aos
mananciais. (IPM, evento 29, DILIGENCIAS1, fl.14).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
2. ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM8 fls. 96/115).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, na grande maioria das carradas,
não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ1, fls. 5/14).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado no caminhão,
registrou sua ida ao manancial de Ibó nos dias 9 (duas vezes, às 06:03 e às 16:45) e 25 de
maio de 2017. No manancial de Izacolândia carregou nos dias 11, 25 e 27/05/17” [...] “o
que não aconteceu nos meses de junho e julho”; ou seja, nos dois últimos meses, o MEM não
registrou nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também demonstra
que o veículo, nos meses da execução contratual, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim,
onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento
29, DILIGENCIAS1, fls.15/17).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
3. ANTONIO ANGELIM JUNIOR
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM8 fls. 122/142).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ4, fls. 29/38).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “o MEM registrou todo o itinerário percorrido pelo caminhão, inclusive,
revelando que nos meses de maio, junho e de julho de 2017 circulou na cidade de
Parnamirim e daquela cidade realizou apenas um deslocamento nos dois últimos meses para
a zona rural daquele município, jamais saiu daquele, durante os três meses”; ou seja, o
MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. (IPM, evento 29, DILIGENCIAS1, fl.19).
A DPU, na defesa de ANTONIO ANGELIM JUNIOR, acostou aos autos
documento no intuito de comprovar que o Assistido foi contratado novamente pela OCP
(APM, evento 1542, COMP1 e PET6). Contudo, ainda que tenha havido a mencionada
contratação em momento posterior ao período descrito na Denúncia, tal circunstância não
descaracteriza o cometimento do delito imputado ao ora Apelado.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
4. ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM8 fls. 143/160).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
o contrato, com o fim de obter enriquecimento sem causa, uma vez que não coletou a água
nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ1, fls. 31/39).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que:
“o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado no caminhão pipa objeto do
contrato, não registrou nenhuma ida do caminhão aos mananciais em que deveria ter coletado
água, ao contrário, o equipamento demonstra com muita clareza que o caminhão se deslocou
e transitou na sede do município e no seu entorno, e jamais registrou qualquer ida aos
mananciais previstos. Ainda, revela que no mês de junho e julho também transitou na cidade e
no entorno de Parnamirim e não foi aos mananciais objetos do contrato”.
Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, no mês de
julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não
autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS1, fls. 20/22).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
5. ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM8 fls. 165/182).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que não coletou a água nos mananciais
designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ2, fls. 5/15).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM do seu veículo demonstra todo o itinerário percorrido, apontando
que nos meses de maio, junho e de julho de 2017 circulou na cidade de Parnamirim e
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

daquela cidade realizou pequenos deslocamentos para a zona rural, sempre na sede do
município e jamais saiu daquele, durante os três meses”; ou seja, o MEM não registrou
nenhuma ida aos mananciais. (IPM, evento 29, DILIGENCIAS1, fl.23).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
6. ARMANDO SOARES DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM8 fls. 190/205).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que não coletou a água nos mananciais
designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ2, fls. 20/29).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “o aparelho demonstrou o itinerário percorrido pelo caminhão, revelando
que nos três meses considerados, circulou na cidade de Parnamirim e daquela cidade
realizou pequenos deslocamentos para a zona rural, sempre na sede do município”; ou seja,
o MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. (IPM, evento 29, DILIGENCIAS1,
fls.24/25).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
7. ASSIS MIGUEL DE SÁ
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM8 fls. 209/225).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
o contrato, com o fim de obter enriquecimento sem causa, eis que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ2, fls. 34/43).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que:
“o equipamento aponta o itinerário percorrido pelo caminhão, desde o início do serviço
contratado, revelando que no mês de maio deslocou-se até Petrolina-PE, em junho e julho de
2017, circulou na cidade de Parnamirim e daquela cidade realizou pequenos deslocamentos
para a zona rural, durante os três meses não visitou os mananciais”.
Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses
de maio, junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um
manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS1, fls.
26/28).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. BRÁLIO SOARES DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM8 fls. 231/248).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
o contrato, com o fim de obter enriquecimento sem causa, eis que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ2, fls. 47/56).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado ser “nítido que o contratado não comparece aos mananciais cadastrados.”. (IPM,
evento 29, DILIGENCIAS1, fls. 29/30).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
9. BRUNO DANTAS DE SÁ
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 3/18).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que, na grande maioria das carradas, não
coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ3, fls. 4/13).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que:
“os relatórios produzidos pelas equipes de fiscalizações fazem registros que o caminhão e o
contratado estiveram nos mananciais objeto do contrato por 02 (duas) vezes corroborando
com as informações do GPIPA BRASIL. As Planilhas de Distribuição de Água, no campo em
que deveria constar as assinaturas dos militares fiscais dos mananciais constam assinatura,
atestando a ida do contratado aos mananciais no dia 09 de maio de 2017. [...]. Por fim, o livro
de controle de carregamento (particular) do manancial de Izacolândia consta o nome do
contratado, como tendo efetuado carregamentos naquele manancial nos dias 05 (duas vezes),
09 (duas vezes), e 25 de maio de 2017, carradas já confirmadas pelo MEM.”.
Não obstante o parcial cumprimento do contrato no mês de maio de 2017, em
relação ao restante do período contratual, constatou o Encarregado da Inquisa que “Pelo
demonstrado nas telas do Sistema GPIPA BRASIL, nos meses de junho e de julho de 2017,
ficou materializado que o contratado não compareceu nos dias designados ao manancial de
Izacolândia, configurando clara violação ao contrato”. Na referida análise, o Encarregado
também demonstra que o veículo, no mês de julho, se dirigiu ao local, próximo de
Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS1, fls. 31/33).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
10. CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 22/35).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ3, fls. 17/26).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado ser “notável que o contratado não comparece aos mananciais cadastrados no
período considerado”. Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo,
nos meses de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado
um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS1,
fls. 34/35; e DILIGENCIAS2, fl. 1).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
11. COSME DE MATOS CAMPOS
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 40/55).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, em parte
das carradas, não coletou a água nos mananciais designados, embora no mês de julho de 2017
tenha realizado corretamente o serviço em 11 (onze) das 13 (treze) carradas previstas (IPM,
evento 30, IP-AUDIÊ3, fls. 29/38).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que:
“no mês de junho de 2017, em que pese haver assinaturas suas no livro de controle do
manancial de Izacolândia, ficou materializado pelas informações geradas pelo sistema GPIPA
BRASIL que o contratado não compareceu aos mananciais. [...]. Em julho o Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) instalado em seu caminhão pipa, registrou, no
manancial de Ibó, 08 (oito) carregamentos, sendo, dessas três atestadas pelos militares das
equipes de fiscalização. Para o manancial de lzacolândia foram encontrados 04 (quatro)
registros, dos quais três foram validadas por equipes da contratante.”.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, no mês de
junho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não
autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 2/4).
Registre-se a particularidade do presente caso. Em relação ao mês de maio, o in
dubio pro reo favorece o Apelado no que toca à materialidade delitiva, visto que no referido
mês o MEM não estava instalado no caminhão do contratado. Em relação ao mês de Julho, o
in dubio pro reo favorece o Apelado, ao menos no que toca à comprovação do dolo exigido
pelo delito de estelionato, uma vez que, das 13 (treze) carradas previstas no referido mês,
apenas 2 (duas) carradas foram rejeitadas pela Administração, sendo que uma delas deixou de
ser validada em razão do carregamento ter sido feito no manancial de Ibó, ao invés de
Izacolândia. Não obstante, em relação ao mês de junho, ficou materializado, pelas
informações geradas pelo sistema GPIPA BRASIL, que o contratado não compareceu
aos mananciais previstos.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Anote-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
12. DAMIÃO TURBANO DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 60/75).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que não coletou a
água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ3, fls. 41/50).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM mostra de forma cristalina todo o itinerário realizado pelo
caminhão nos meses de maio, junho e julho de 2017, sempre na cidade de Parnamirim e
desta realizou pequenos deslocamentos para a zona rural daquele município”; ou seja, o
MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstra que o veículo, nos meses de maio, junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de
Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 5/7).
A DPU, atuando na Defesa de DAMIÃO TURBANO DA SILVA, acostou aos
autos documentação relativa à assistência técnica realizada no MEM instalado no veículo do
referido Apelado (APM, evento 1542, COMP2 e PET6; e evento 1627, MANIF1 e COMP3).
No que interessa ao deslinde da vexata quaestio, tem-se os seguintes eventos: instalação do
MEM em 18/4/2017; manutenção em 20/4/2017; manutenção em 14/6/2017 (constando a
anotação “ajuste elétrico e cabo” [sic]); e desinstalação, em 30/10/2017. Tais informações,
contudo, não se mostram suficientes para afastar a materialização do delito, visto que,
consoante se comprovaram, nos autos da Sindicância e do IPM, o MEM registrou “todo o
itinerário realizado pelo caminhão nos meses de maio, junho e julho de 2017, sempre na
cidade de Parnamirim e desta realizou pequenos deslocamentos para a zona rural daquele
município”, o que denota que o tipo de manutenção realizada não interferiu na capacidade do
equipamento de monitorar e registrar os itinerários realizados pelo caminhão.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
13. DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 83/98).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que não coletou a água nos mananciais
designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ3, fls. 55/64).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM demonstra com correção todo o itinerário percorrido pelo
caminhão, inclusive, quando não passa e cartão de usuário e assim, revela que nos meses de
maio, junho e de julho/2017 circulou na cidade de Parnamirim e daquela cidade realizou
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pequenos deslocamentos para a zona rural, sempre na sede do município e jamais saiu
daquele, durante os três meses”; ou seja, o MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais
autorizados (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 8/9).
A Defesa de DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS acostou aos autos
documentação no intuito de fazer prova de que o Apelado foi novamente contratado pela
OCP no ano de 2018, “apenas com o propósito de reter os novos valores a serem recebidos
pelos denunciados” (APM, evento 1709, PET1 e DOC_IDENTIF3). Contudo, ainda que
tenha havido a mencionada contratação em momento posterior ao período descrito na
Denúncia, e mesmo que tivesse ocorrido em desarmonia com o edital de credenciamento, o
que não restou devidamente comprovado, diga-se, tal circunstância não descaracteriza o
cometimento do delito imputado ao ora Apelado.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
14. DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 102/117).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que não coletou a água nos mananciais
designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ4, fls. 4/13).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM mostra de forma cristalina todo o itinerário realizado pelo
caminhão no mês de maio/2017, sempre na cidade de Parnamirim e desta realizou pequenos
deslocamentos para a zona rural daquele município”; ou seja, o MEM não registrou
nenhuma ida aos mananciais (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 10/11).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa de DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO peticionou, nos
autos, requerendo a juntada de documentos no intuito de fazer prova de que o Apelado foi
recontratado pela OCP, em período posterior, “apenas com o propósito de reter os novos
valores a serem recebidos pelos denunciados” (APM, evento 1709, PET1 e
DOC_IDENTIF4). Contudo, ainda que tenha havido a mencionada contratação em momento
posterior ao período descrito na Denúncia, e mesmo que tivesse ocorrido em desarmonia com
o edital de credenciamento, o que não restou devidamente comprovado, diga-se, tal
circunstância não descaracteriza o cometimento do delito imputado ao ora Apelado.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
15. DIEGO ALENCAR PEIXOTO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 120/134).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado descumpriu
dolosamente o contrato firmado, com fim de obter enriquecimento sem causa, eis que não
coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ4, fls. 17/25).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “nos meses de junho e julho já com o MEM rastreando o deslocamento,
reforça o fato de não ter comparecido aos mananciais”; ou seja, o MEM não registrou
nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o
veículo, nos meses de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi
identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS2, fls. 12/14).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas eram fatores determinantes na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
16. DIEGO PEREIRA BATISTA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 139/153).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ15, fls. 46/54).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo, no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que, “nos meses de junho e julho, o constatado acima é reforçado pelas
informações obtidas do MEM instalado em seu veículo”; ou seja, o MEM não registrou
nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o
veículo, nos meses de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi
identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS2, fls. 14/16).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
17. DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 158/173).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ5, fls. 6/14).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo, durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais, como se verifica
abaixo. O equipamento de rastreamento mostra que transitou na cidade de Parnamirim e
daquela cidade realizou deslocamentos para a zona rural, sempre na sede do município e
jamais saiu daquele.” (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 17/18).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
18. EDNEUZO SELSON LEITE
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM10 fls. 177/194).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário uma vez que não coletou a
água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ5, fls. 20/28).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo, no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que, “nos meses de junho e julho, o constatado acima é reforçado pelas
informações obtidas do MEM instalado em seu veículo”; ou seja, o MEM não registrou
nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

veículo, no mês de junho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado
um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2,
fls. 19/20).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
19. EDRES DA CRUZ PARENTE
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 3/18).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, na maioria
das carradas, especialmente nos meses de junho e de julho, não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ5, fls. 34/43).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado, em que pese os comparecimentos aos mananciais no mês de maio, que:
“no mês de junho ficou claro que o contratado não compareceu aos mananciais,
configurando clara violação ao contrato [...] no mês de julho, compareceu 6 (seis) vezes,
conforme relatório de fiscalização de manancial nos dias 17, 18, 19 (duas vezes) e controle de
recebimento de água assinado nos dias 12, 13 e 18. O que não foi verificado nas demais vezes
que deveria ir, reforçado pelas informações do sistema”.
Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, no mês de
junho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não
autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 22/23).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se a particularidade do presente caso, pois, em relação ao mês de maio,
o in dubio pro reo favorece o Apelado, ao menos no que toca à comprovação do dolo exigido
pelo delito de estelionato, uma vez que foi constatada a regularidade da prestação dos
serviços na sua quase totalidade. Não obstante, ficou materializado, pelas informações
geradas pelo sistema GPIPA BRASIL, que o contratado não compareceu aos mananciais
previstos no mês de junho, da mesma forma que não compareceu na maioria das ocasiões
que deveria no mês de julho.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Anote-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
20. ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 23/38).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que não coletou a
água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ4, fls. 42/51).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM demonstra que durante o mês de maio/2017 o caminhão transitou
na cidade de Parnamirim e daquela cidade fez pequenos deslocamentos para a zona rural do
município e jamais foi aos mananciais previstos em contrato”. O que também restou
caracterizado nos meses de junho e de julho. (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 24/25).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
21. ERNANDO ANGELIN ALVES
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 42/57).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ4, fls. 56/66).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço e,
apesar de 2 (duas) anotações na Planilha de Distribuição de Água, que restaram rechaçadas
na Sindicância instaurada pela OM, constatou que “como se vê abaixo, o MEM demonstra
com correção todo o itinerário percorrido pelo caminhão, inclusive, quando não passa o
cartão do usuário e assim, revela que nos meses de maio, junho e de julho/2017 circulou na
cidade de Parnamirim e daquela cidade realizou pequenos deslocamentos para a zona rural,
sempre na sede do município e jamais saiu daquele, durante os três meses”; ou seja, o MEM
não registrou nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também
demonstra que o veículo, nos meses de maio e de julho, se dirigiu ao local, próximo de
Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 26/28).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
22. ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 61/76).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
descumpriu dolosamente o contrato, com o fim de obter enriquecimento sem causa, uma vez
que não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ5, fls. 48/57).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço e,
apesar de 2 (duas) anotações na Planilha de Distribuição de Água, que restaram rechaçadas
na Sindicância instaurada pela OM, constatou não haver “registros de ida aos mananciais”;
ou seja, o MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o
Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de maio, junho e julho, se dirigiu
ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela
OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 29/31).
A DPU, atuando na Defesa de ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO,
acostou aos autos a planilha de controle de recebimento de água (junho/2017), assinada pelos
apontadores, um atestado de capacidade técnica expedido pelo Presidente da
COMDEC/Parnamirim e a autorização de descontos para a quitação do débito oriundo do
descumprimento contratual (APM, evento 319, PET5 e OUT1). Contudo, conforme
anteriormente explanado, ainda que se considere que as carradas de água foram entregues nas
comunidades assistidas e que a água fosse própria para o consumo humano, remanesce
íntegra a presente imputação pelo delito de estelionato, visto que a fraude atribuída aos
pipeiros diz respeito ao fato de terem captado a água em mananciais não autorizados, para
reduzir as distâncias percorridas e, assim, obterem indevida vantagem em detrimento da
Administração Militar. Ademais, o ressarcimento do dano não exclui o delito ora em
apreciação, podendo ser sopesado quando da dosimetria da pena a ser aplicada.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23. EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA NETO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 81/96).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que não coletou a
água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ16, fls. 1/10).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM demonstra que durante os meses de maio, junho e de julho de 2017
o veículo transitou na cidade de Parnamirim e daquela cidade realizou deslocamentos para
a zona rural, sempre na sede do município e jamais deslocou-se até os mananciais, durante
os três meses.” Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos
meses de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um
manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls.
32/34).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
24. EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 100/115).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ6, fls. 6/14).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que:
“o aparelho demonstra todos os itinerários percorridos pelo caminhão, durante os meses de
maio, junho e de julho/2017. O MEM mostra que transitou na cidade de Parnamirim e
daquela cidade realizou deslocamentos para a zona rural, sempre na sede do município,
comparecendo apenas uma vez no manancial do lbó sem que haja a comprovação do
abastecimento”.
Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses
de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um
manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls.
35/37). Anote-se também haver, nos autos, 1 (um) registro, nos relatórios produzidos pelas
equipes de fiscalização, que informa o comparecimento do contratado ao manancial do Ibó,
no dia 20/7/2017, o que se coaduna com a leitura do equipamento (IPM, evento1, IPM6
fl.155).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1542, COMP3 e PET6; e evento 1552, COMP1,
COMP4 e INF5, fls. 46/48).
25. FABIO JUNIOR DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 119/133).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, eis que não coletou a
água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ6, fls. 20/29).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM demonstra com correção todos os itinerários percorridos pelo
caminhão durante os meses de maio, junho e de julho de 2017. O equipamento mostra que
transitou na cidade de Parnamirim e daquela cidade realizou deslocamentos para a zona
rural, sempre na sede do município e jamais saiu daquele durante os três meses.”; ou seja, o
MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também
demonstra que o veículo, nos meses de maio e junho, se dirigiu ao local, próximo de
Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 37/39).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
26. FABIO RAMON DE OLIVEIRA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 136/150).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado descumpriu
dolosamente o contrato, com fim de obter enriquecimento sem causa, eis que não coletou a
água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ6, fls. 32/40).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM demonstra os itinerários percorridos, pelo caminhão durante os
meses de maio, junho e de julho de 2017. O equipamento de rastreamento mostra que
transitou na cidade de Parnamirim e daquela cidade realizou deslocamentos para a zona
rural, sempre na sede do município e jamais saiu daquele, durante os três meses”; ou seja, o
MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também
demonstra que o veículo, no mês de maio, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde
foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS2, fls. 40/42).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
27. FAGNE NETO TOMAS
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 154/169).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls. 5/13).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “o equipamento demonstra com correção todos os itinerários percorridos
pelo caminhão, acusando que não houve deslocamentos na direção dos mananciais”. Na
referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de junho e
julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não
autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 42/45).
A DPU, atuando na Defesa de FAGNE NETO TOMAS, acostou aos autos
documentação relativa à assistência técnica realizada no MEM instalado no veículo do
referido Apelado (APM, evento 319, OUT2 e PET5; evento 1542, COMP5 e PET6; e evento
1627, MANIF1, COMP5 e COMP6). No que interessa ao deslinde da vexata quaestio, tem-se
os seguintes eventos: instalação do MEM em 30/5/2017 e manutenção em 26/7/2017. Tais
informações, contudo, não se mostram suficientes para afastar a materialização do delito,
visto que, consoante se comprovou nos autos da Sindicância e do IPM, o MEM registrou com
correção todos os itinerários percorridos pelo caminhão, durante os meses junho e de
julho/2017, “acusando que não houve deslocamentos na direção dos mananciais”, o que
denota que o tipo de manutenção realizada, bem no final do período contratual, não interferiu
na capacidade do equipamento de monitorar e registrar os itinerários realizados pelo
caminhão.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
28. FERNANDO CARLOS DE MIRANDA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM12 fls. 174/189).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls. 46/54).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito destacou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM)
instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “o equipamento registrou que no mês de maio de 2017, das 15 carradas
apenas uma foi carregada em manancial não autorizado, [...]. No mês de junho, colocou
duas carradas que coletou em lbó, nos dias 21 e 22. [...] Em Julho/2017, não coletou água
em nenhum dos mananciais previstos.” Na referida análise, o Encarregado também
demonstra que o veículo, nos meses de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de
Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 45/48).
Ao analisar o aspecto da materialidade delitiva, a Sentença recorrida anotou
que na Solução da sindicância realizada pela OM ficou consignado que o caminhão-pipa
credenciado em nome do Acusado FERNANDO possuía MEM “no período de 30 de maio
até dia 31 de julho de 2017”, ao tempo em que também consignou que “o GPIPA registrou
que no mês de maio de 2017, das 15 carradas apenas a carrada do dia 18 de maio, prevista
para a localidade de Olho D'água da Várzea Redonda, no valor de R$ 658,12 (seiscentos e
cinquenta e oito reais e doze centavos) que foi carregada em manancial não autorizado”.
Diante disso, entendeu o Magistrado que tal fato reforçaria “a alegação dos pipeiros, de que
o MEM apresentava erros, pois tal equipamento registrou o abastecimento em um manancial
não autorizado, em 18/5/2023, quando foi instalado somente em 30/5/2023”.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em razões de Apelação, alegou que tal fato, por si só, não seria
suficiente para colocar em dúvida o funcionamento de todos os demais equipamentos
instalados nos demais caminhões-pipa vinculados ao Programa Operação Pipa.
De fato, tanto na solução da Sindicância (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls.
46/54) como no despacho de indiciamento realizado pelo Encarregado do Inquérito (IPM,
evento 29, DILIGENCIAS2, fls. 45/48) ficou consignado que o caminhão-pipa do Apelado
FERNANDO CARLOS DE MIRANDA possuía Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017. Assim, em primeira impressão,
soa contraditória a menção ao fato de que o MEM registrou o abastecimento em um
manancial não autorizado, em 18/5/2023.
Ocorre que a análise detida das informações constantes nos autos esclarece
que a referência ao período de instalação “30 de maio até 31 de julho de 2017” trata-se
de erro material.
Vejam-se, de início, os detalhes na análise dos registros do MEM realizada na
solução de sindicância (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls. 46/54):
-“k. o GPIPA registrou que no mês de maio de 2017, das 15 carradas apenas a carrada do dia
18 de maio, prevista para a localidade de Olho D'água da Várzea Redonda, no valor de R$
658.12 (seiscentos e cinquenta e oito reais e doze centavos) que foi carregada em manancial
não autorizado. [...]”.
- “l. no mês de junho/2017, colocou duas carradas que coletou em lbó, nos dias 21 e 22, que
corresponde a 1.434,82 (hum mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois
centavos), conforme Fl nº 205. Em julho/2017, não coletou água em nenhum dos mananciais
previstos em contrato, conforme se verifica na FI nº 214; [...]”.
- “p. [...] Merece destacar que, no mês de maio/2017, a quilometragem total percorrida pelo
contratado, registrada pelo MEM (aparelho rastreador acoplado no caminhão) foi de
4.175,8Km, e demonstra compatibilidade com o que acolhido do serviço contratado, [...]”.
Ora, para além do registro da carrada do dia 18 de maio, a Sindicância
menciona que o aparelho registrou a distância percorrida no mês de maio “compatível com o
serviço contratado”. Tais registros, quando observados em conjunto com a captura de tela
colacionada pelo Encarregado do IPM (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fl. 46),
demonstram que, efetivamente, o veículo esteve com o MEM instalado, desde o início da
prestação do serviço.
Tal conclusão é corroborada, inclusive, por depoimentos do Apelado, que, em
sede de inquérito, declarou:
- “PERGUNTADO se foi contratado para o trimestre de maio, junho e julho. RESPONDEU
que sim. [...]. PERGUNTADO se tinha, durante o trimestre citado, instalado o MEM em seu
veiculo, RESPONDEU que sim.” (IPM, evento 1, IPM4, fl. 173);
- “INQUIRIDO pela autoridade acerca da regularidade de sua contratação para prestar o
serviço dentro da Operação Carro-pipa do Governo Federal, nos meses de maio, junho e julho
de 2017. RESPONDEU que sim. [...]. PERGUNTADO se por ocasião do citado período da
prestação do serviço tinha instalado em seu caminhão, e se sabia utilizar conforme
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

capacitação do consórcio TBK, o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), equipamento
utilizado pela contratante para fiscalizar a prestação do serviço. RESPONDEU que estava
instalado, e sabia utilizar o MEM.” (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls. 42/43).
Tais informações demonstram suficientemente que a indicada incoerência
relativa aos registros do MEM e a sua suposta data de instalação tratou-se, na verdade, de
erro material, que não fragiliza a materialidade delitiva em relação à conduta do Apelado
FERNANDO CARLOS DE MIRANDA e, menos ainda, em relação ao funcionamento dos
equipamentos instalados nos demais caminhões-pipa relacionados a este processo.
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
29. FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 3/17).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que, embora no mês de maio/2017
tenha executado corretamente o contrato, nos meses de junho e julho o ora Apelado violou
dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, na maioria das
carradas, não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls.
16/26).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que:
“no mês de maio/2017 o credenciado cumpriu o contrato, tanto que o caminhão rodo naquele
mês 4.599,6 Km, revelando compatibilidade na quilometragem percorrida com o quantitativo
de carradas e as distâncias do manancial até as localidades atendidas, atestando o
funcionamento do sistema. [...] No mês de junho colocou uma carrada apenas. [...] No mês de
julho foi constatado que realizou nove abastecimentos corretamente [...].”
Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses
de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um
manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS2, fls.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

48; e DILIGENCIAS3 fls. 1/2).
Registre-se a particularidade do presente caso, uma vez que, durante todo o mês
de maio, o Apelado coletou a água nos mananciais cadastrados, “tudo perfeitamente
registrado pelo GPIPA” (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls. 18/19). Entretanto, no mês de
junho realizou apenas 1 (um) carreamento de forma correta; e no mês de julho captou 9
(nove) carradas nos mananciais cadastrados, das 17 (dezessete) previstas, todas registradas
pelo GPIPA (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls. 19/20) e compatíveis com os relatórios
produzidos pelas equipes de fiscalização, tudo detalhadamente discriminado na sindicância
realizada pela OM.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Anote-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
30. FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 21/38).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ6, fls. 46/55).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “em junho e julho, da mesma forma, não há registros da ida aos mananciais,
conforme acusa o MEM instalado no veículo”. Na referida análise, o Encarregado também
demonstra que o veículo, nos meses de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de
Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 3/5).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
31. FRANCISCO DELANO MIRANDA ALENCAR
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 43/59).
A Sindicância, instaurada pelo 72 BI Mtz, analisou, individual e
detalhadamente, a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os
meios de prova disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado
descumpriu dolosamente o contrato, com fim de obter enriquecimento sem causa, uma vez
que não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls. 32/41).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “o MEM mostra todo o itinerário percorrido pelo caminhão indicando que
nos meses de maio [sic] e junho não comparece aos mananciais cadastrados”. Na referida
análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de junho e julho, se
dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado
pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 5/7). Anote-se que, apesar
do erro material do encarregado ao se referir aos meses de maio e junho, as telas analisadas
deixam claro que os referidos registros do MEM são atinentes aos meses de junho e julho.
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

32. FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 64/79).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ8, fls. 6/14).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “no mês de maio o pipeiro teve uma carrada válida pelo sistema. [...]. Em
junho e julho não há registros de idas aos mananciais cadastrados”. Na referida análise, o
Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de maio e junho, se dirigiu ao
local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP
(“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 8/10).
A Defesa de FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA peticionou, nos autos,
requerendo a juntada de documentos no intuito de fazer prova de que o Apelado foi
recontratado pela OCP no ano de 2018, “apenas com o propósito de reter os novos valores a
serem recebidos pelos denunciados” (APM, evento 1709, PET1 e DOC_IDENTIF6).
Contudo, ainda que tenha havido a mencionada contratação em momento posterior ao
período descrito na Denúncia, e mesmo que tivesse ocorrido em desarmonia com o edital de
credenciamento, o que não restou devidamente comprovado, diga-se, tal circunstância não
descaracteriza o cometimento do delito imputado ao ora Apelado.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
33. FRANCISCO FABIO BATISTA DE MIRANDA
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 84/97).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ14, fls. 6/15).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito constatou que “o Aparelho mostra que não houve deslocamento para os
mananciais cadastrados nos meses de maio, junho e julho.” Na referida análise, o
Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de maio, junho e julho, se dirigiu
ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela
OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 10/13). Anote-se que apesar do
erro material do encarregado ao se referir que o MEM esteve instalado no período de 31 de
maio a 31 de julho de 2017, as capturas de telas colacionadas e a própria análise realizada
deixam claro que o contratado possuía o equipamento instalado no seu veículo durante todo o
trimestre considerado.
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
34. FRANCISCO GENILDO LOPES
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 98/114).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado descumpriu
dolosamente o contrato, com fim de obter enriquecimento sem causa, que não coletou a água
nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ8, fls. 20/30).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “no mês de maio indica que foi realizado deslocamento para o manancial do
Ibó de onde se deslocou para Orocó-PE, não se deslocando até izacolândia. [...]. Em junho e
julho o equipamento atesta que o contratado não realizou deslocamentos na direção dos
mananciais.” Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos
meses de maio, junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi
identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS3 fls. 13/16).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
35. FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 119/134).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ14, fls. 21/30).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “o MEM demonstra claramente que nos meses de junho e de julho/2017
circulou na cidade de Parnamirim e não se dirigiu até os mananciais”. Na referida análise, o
Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de junho e julho, se dirigiu ao
local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP
(“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 17/19).
A Defesa de FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA peticionou, nos autos,
requerendo a juntada de documentos no intuito de fazer prova de que o Apelado foi
recontratado pela OCP, no ano de 2018, “apenas com o propósito de reter os novos valores a
serem recebidos pelos denunciados” (APM, evento 1709, PET1 e DOC_IDENTIF5).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, ainda que tenha havido a mencionada contratação em momento posterior ao
período descrito na Denúncia, e mesmo que tivesse ocorrido em desarmonia com o edital de
credenciamento, o que não restou devidamente comprovado, diga-se, tal circunstância não
descaracteriza o cometimento do delito imputado ao ora Apelado.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
36. FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 135/150).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado descumpriu
dolosamente o contrato, com o fim de obter enriquecimento sem causa, uma vez não coletou
a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ8, fls. 33/42).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “em junho e em julho, como se vê abaixo, o sistema reforça a conduta do
pipeiro de não comparecer aos mananciais”. Na referida análise, o Encarregado também
demonstra que o veículo, nos meses junho/julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim,
onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento
29, DILIGENCIAS3 fls. 19/21).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
37. GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 158/173).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ8, fls. 48/57).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “em junho e julho, da mesma forma, não compareceu aos mananciais
cadastrados como atesta o equipamento instalado no veículo”. Na referida análise, o
Encarregado também demonstra que o veículo, no mês de junho, se dirigiu ao local, próximo
de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 22/23).
A Defesa de GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR peticionou nos autos,
requerendo a juntada de documentos no intuito de fazer prova de que o Apelado foi
recontratado pela OCP no ano de 2018, “apenas com o propósito de reter os novos valores a
serem recebidos pelos denunciados” (APM, evento 1709, PET1 e DOC_IDENTIF7).
Contudo, ainda que tenha havido a mencionada contratação em momento posterior ao
período descrito na Denúncia, e mesmo que tivesse ocorrido em desarmonia com o edital de
credenciamento, o que não restou devidamente comprovado, diga-se, tal circunstância não
descaracteriza o cometimento do delito imputado ao ora Apelado.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
38. GENIVAU CORDEIRO LIMA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM14 fls. 178/193).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, na grande maioria das carradas,
não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ9, fls. 6/15).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 24/26):
“de acordo com os relatórios produzidos pelas equipes de fiscalização consta 1 (um) registro
no dia 9/05/2017, que o caminhão e o contratado estiveram no manancial de Izacolândia,
objeto do contraio. [...]. O MEM demonstra com correção todos os itinerários percorridos
pelo caminhão, inclusive, quando não passa o cartão do usuário, durante o mês de maio de
2017, ficou claro que o contratante foi ao manancial de Izacolândia no dia 9/05/2017 e no dia
10/05/2017 ao manancial de Ibó. [...]. Já nos meses de junho e julho não há registros da
passagem do contratado nos mananciais, fato reforçado por intermédio das informações do
Sistema GPIPA Brasil.”
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
39. HERMES SAMPAIO CABRAL
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 3/18).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que, embora tenha coletado parte das
carradas nos locais previstos, o ora Apelado violou dolosamente as cláusulas contratuais e
gerou dano ao erário, uma vez que, na maioria das carradas, não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ15, fls. 33/41).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 15 de junho até 31 de julho de 2017,
tendo constatado que:
“no mês de junho/2017: os relatórios produzidos pelas equipes de fiscalizações fazem
registros que o caminhão e o contratado estiveram nos mananciais objeto do contrato nos dias
6, 12, 20 e 22; [...]; o Relatório do Sistema GPIPA registrou o comparecimento ao manancial
no dia 16, às 14:09:37. [...]. Em julho/2017: os relatórios produzidos pelas equipes de
fiscalizações fazem registros que o caminhão e o contratado estiveram nos mananciais objeto
do contrato nos dias 13, 25, 26 e 27; as Planilhas de Distribuição de Água, no campo em que
deveria constar as assinaturas dos militares fiscais dos mananciais constam as assinaturas,
atestando a ida do contratado ao manancial nos dias 11, 18, 19, 20, 25, 26 e 27; e o Relatório
do Sistema GPIPA registrou o comparecimento ao manancial no dia 13, 14, 20, 26, e 27”.
Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses
de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um
manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls.
26/29).
A DPU, atuando na Defesa de HERMES SAMPAIO CABRAL, acostou aos
autos documentação relativa à assistência técnica realizada no MEM instalado no veículo do
referido Apelado (APM, evento 319, OUT3 e PET5). No que interessa ao deslinde da vexata
quaestio, tem-se os seguintes eventos: remanejamento do MEM em 15/6/2017 e manutenção
em 20/6/2017. Tais informações, contudo, não se mostram suficientes para afastar a
materialização do delito, visto que, consoante demonstrado nos autos, o MEM registrou os
itinerários percorridos pelo caminhão, durante a segunda quinzena de junho e o mês de
julho/2017, o que denota que o tipo de manutenção realizada não interferiu na capacidade do
equipamento de monitorar e registrar os itinerários realizados pelo caminhão.
Outrossim, registre-se que, consoante os respectivos calendários de
fornecimento de água (IPM, evento 1, IPM16, fls. 4/5), o Sr. Hermes deveria distribuir 17
(dezessete) carradas mensais, assim distribuídas: no mês de junho, dias 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
(duas), 15, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 28 e 29; e no mês de julho, dias 6, 7, 10, 11 (duas), 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 e 27. Encontram-se, nos autos, nos relatórios produzidos
pelas equipes de fiscalização, os seguintes registros de comparecimento aos mananciais: Ibó,
20/6 e 22/6, 13/7 (duas vezes), 19/7, 20/7, 25/7 e 26/7 (IPM, evento 1, IPM6, fls. 154/155; e
DILIGENCIAS31, fls. 45, 47, 52, 53, 57 e 59); e Izacolândia, 18/7 e 27/7 (IPM, evento1,
IPM6, fl. 143; e DILIGENCIAS31, fl. 93). O cotejo da referida documentação com a análise
feita pelo encarregado da Inquisa, no que toca aos registros dos MEMs e demais elementos
de convicção, leva à segura conclusão de que, a partir da segunda quinzena de junho, período
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em que o MEM já estava instalado no veículo, apesar de ter cumprido parcialmente os termos
contratuais, o Apelado, em várias oportunidades, deixou de captar a água nos mananciais
previstos, mormente porque ficou demonstrado na referida análise que em diversas ocasiões
compareceu ao “manancial clandestino”, indicando que lá efetuou carregamentos.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, tendo em vista que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Anote-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
40. INÁCIO LINHARES DE SOUZA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 26/40).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ9, fls. 20/28).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “em junho e julho ocorre o mesmo, reforçado pelas informações do MEM
instalado no veículo”; ou seja, o MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. Na
referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, no mês de junho, se dirigiu
ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela
OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 30/32).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
41. IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 45/59).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ9, fls. 31/41).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “desde o dia que foi autorizado a execução do serviço, em 4 de maio, até o
dia 31 de julho de 2017, o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado no
caminhão pipa objeto do contrato, não registrou nenhuma ida do caminhão aos mananciais
em que deveria ter coletado água.” (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 32/34).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
42. IVETO ALENCAR ARRAZ
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 66/81).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ14, fls. 31/39).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “nos meses de junho e de julho [...], em que pese o aparelho de rastreamento
(MEM) estar instalado no caminhão, nenhum registro foi efetuado de deslocamento ao
manancial, não havendo, também, registros em relatório e outros documentos”. Na referida
análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de junho e julho, se
dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado
pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 34/36).
A Defesa de IVETO ALENCAR ARRAZ peticionou, nos autos, requerendo a
juntada de documentos no intuito de fazer prova de que o Apelado foi recontratado pela OCP
em período posterior, “apenas com o propósito de reter os novos valores a serem recebidos
pelos denunciados” (APM, evento 1709, PET1 e DOC_IDENTIF8). Contudo, ainda que
tenha havido a mencionada contratação em momento posterior ao período descrito na
Denúncia, e mesmo que tivesse ocorrido em desarmonia com o edital de credenciamento, o
que não restou devidamente comprovado, diga-se, tal circunstância não descaracteriza o
cometimento do delito imputado ao ora Apelado. Ademais, os elementos contidos nos autos
não indicam que o referido Apelado tenha ressarcido, mesmo que por desconto, qualquer
parcela do valor indevidamente recebido (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
43. JHONATAN TIAGO SILVA MIRANDA SANTOS
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 82/97).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração os meios de prova
disponíveis, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30,
IP-AUDIÊ14, fls. 47/55).
Ao discorrer sobre a conduta do ora Apelado, o Encarregado do Inquérito
destacou que “o contratado não possuía Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), no
período de 4 de maio até dia 31 de julho de 2017, (período da prestação do serviço)”. (IPM,
evento 29, DILIGENCIAS3 fl. 37).
A Defensoria Pública da União, na assistência de JHONATAN TIAGO SILVA
MIRANDA SANTOS, sustentou ser inviável a condenação do referido Apelado,
aduzindo que o respectivo veículo sequer teve o MEM instalado durante o trimestre
contratual.
O MPM, por sua vez, considerando todo o acervo probatório obtido na fase
inquisitorial, requereu a condenação do Réu em tela.
No caso, não há dúvidas sobre a responsabilidade administrativo-contratual do
Apelado JHONATAN, pois, consoante constatou a Autoridade Administrativa, com base nos
procedimentos realizados para apurar as irregularidades ocorridas (Auditoria do Serviço de
Transporte de Água e Sindicância), o Acusado em tela descumpriu cláusulas inerentes às suas
obrigações contratuais. Relembre-se, nesse ponto, que na seara contratual o contratado tem a
obrigação de comprovar que prestou o serviço dentro dos parâmetros estabelecidos.
Ocorre que para a responsabilização do ora Apelado na esfera penal é preciso a
certeza de que o delito esteja provado em todas as suas elementares e circunstâncias. E, na
particular situação do Acusado JHONATAN, a materialidade delitiva não restou
comprovada com a certeza exigida pelo processo penal militar.
Isso porque, embora haja outros elementos de convicção que indiquem a não
captação da água nos mananciais autorizados, para fins de responsabilização criminal, no
vertente caso, as informações coletadas pelos MEMs e armazenadas no sistema GPIPA
BRASIL mostram-se essenciais para fins de comprovação da materialidade delitiva. Assim, a
ausência do MEM no caminhão-pipa credenciado pelo contratado JHONATAN TIAGO
SILVA MIRANDA SANTOS, durante todo o período contratual, recomenda o
reconhecimento do benefício da dúvida quanto à materialidade delitiva, impondo-se a sua
ABSOLVIÇÃO, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, em homenagem ao brocardo
in dubio pro reo.
44. JOÃO VIEIRA DE MATOS
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 98/113).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ9, fls. 46/51; IP-AUDIÊ10, fls. 1/3).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 26 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “nos meses de junho e de julho de 2017, reforçado pelas informações do
MEM instalado no seu veículo, o contratado procedeu do mesmo modo que no mês de maio,
não comparecendo aos mananciais de Izacolândia e de Ibó”. (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS3 fls. 44/45).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
45. JONAS LIMA AGRA LUSTOSA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 117/132).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ7, fls. 59/68).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 29 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “nos meses de junho e de julho ficou bem materializado que o contratado
não compareceu ao manancial de Izacolândia e de Ibó, porque o MEM instalado em seu
caminhão demonstra com correção todo o trajeto percorrido pelo contratado” (IPM, evento
29, DILIGENCIAS3 fls. 39/40).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
46. JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAÚJO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 136/151).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ10, fls. 6/14).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que:
“desde o dia que foi autorizado a execução do serviço, em 4 de maio até o dia 31 de julho de
2017, o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado no caminhão pipa objeto do
contrato, não registrou nenhuma ida do caminhão aos mananciais em que deveria ter coletado
água. O equipamento demonstra com muita clareza que o caminhão se deslocou de Salgueiro
para Parnamirim e, durante o mês de maio transitou na sede do município e no seu entorno, e
jamais registrou qualquer ida aos mananciais previstos. [...]. Os dados fornecidos pelo
equipamento revelam que no mês de junho e julho pouco transitou, e a pouca movimentação
registrada ocorreu na sede do município” .
Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, no mês de
maio, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não
autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS3 fls. 41/43).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
47. JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 155/169).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ10, fls. 19/28).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “nos meses de junho e de julho/2017 procedeu de maneira semelhante ao
mês de maio. Em que pese o aparelho de rastreamento (MEM) estar instalado no caminhão,
nenhum registro foi efetuado de deslocamento ao manancial”. (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS3 fls. 45/47).
A DPU, atuando na Defesa de JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO,
acostou aos autos documentação indicando a transferência de valores do defendido ao real
proprietário do caminhão (APM, evento 1542, COMP4 e PET6; e evento 1627 COMP4).
Contudo, essa situação não afasta a responsabilidade criminal do ora Apelado, visto que,
como explanado anteriormente, o referido Acusado, além de ter formalizado o contrato e toda
a documentação complementar pertinente, foi o responsável direto pela prestação dos
serviços contratados. Ademais, para a subsunção da conduta ao tipo penal de estelionato, a
obtenção da vantagem ilícita pode se dar para si ou para outrem.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
48. LEONARDO LUSTOSA ALENCAR
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 173/189).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ10, fls. 33/43).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito constatou que, em junho e julho, com o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) já instalado, o pipeiro “não comparece aos mananciais como se comprova pelo MEM
instalado em seu veículo. Não havendo registros em relatório nem livros de controle” (IPM,
evento 29, DILIGENCIAS3 fl. 48; e DILIGENCIAS4 fl. 1).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
49. LÍVIO ROBÉRIO BATISTA DE ARAÚJO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM16 fls. 193/208).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ10, fls. 49/58).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 2/3):
“no mês de maio, o relatório do MEM mostra que o contratado saiu de Salgueiro/PE,
deslocou-se para a cidade de Parnamirim/PE, e transitou naquela cidade e no seu entorno,
mas jamais foi aos mananciais em que deveria captar a água. [...]. Nos meses de junho e de
julho de 2017, procedeu de modo semelhante ao mês de maio, e o (MEM) registrou todos os
deslocamentos do caminhão, sempre na cidade de Parnamirim, e desta para localidades
próximas, não registrando qualquer ida aos mananciais”.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa de LÍVIO ROBÉRIO BATISTA DE ARAÚJO peticionou, nos autos,
requerendo a juntada de documentos no intuito de fazer prova de que o Apelado foi
recontratado pela OCP em período posterior, “apenas com o propósito de reter os novos
valores a serem recebidos pelos denunciados” (APM, evento 1709, PET1 e
DOC_IDENTIF11). Contudo, ainda que tenha havido a mencionada contratação em
momento posterior ao período descrito na Denúncia, e mesmo que tivesse ocorrido em
desarmonia com o edital de credenciamento, o que não restou devidamente comprovado,
diga-se, tal circunstância não descaracteriza o cometimento do delito imputado ao ora
Apelado. Ademais, os elementos contidos nos autos não indicam que o referido Apelado
tenha ressarcido, mesmo que por desconto, qualquer parcela do valor indevidamente recebido
(APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
50. LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 3/18).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ14, fls. 58/66).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 2 de junho até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “já com o MEM (equipamento de rastreamento) instalado fica demonstrado
com correção todo o itinerário percorrido pelo caminhão, revelando que nos meses de junho
e de julho de 2017 circulou na cidade de Parnamirim e daquela cidade realizou pequenos
deslocamentos para a zona rural, sempre na sede do município e jamais saiu daquele,
durante os dois meses”; ou seja, o MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. Na
referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de junho e julho,
se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não
autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 4/6).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
51. LUIZ HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 19/34).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ11, fls. 6/14).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “em junho e julho de 2017 não compareceu aos mananciais. O aparelho de
rastreamento (MEM) instalado no caminhão não registrou nenhum deslocamento naquela
direção.” Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, no mês de
junho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não
autorizado pela OCP. (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 6/8).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
52. MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 38/54).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, exceto em relação a 3 (três)
carregamentos ocorridos no mês de maio, na grande maioria das carradas, não coletou a água
nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ11, fls. 20/29).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o MEM registra o carregamento nos mananciais do Ibó por três vezes no
mês de maio (5, 11, 19). [...] Nos meses de junho e julho o contratado não compareceu aos
mananciais, [...]”. Na referida análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos
meses de maio, junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi
identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”) (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS4 fls. 9/11).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
53. MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR COSTA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 59/74).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ15, fls. 5/14).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que todos os documentos “corroboram as provas que [sic] o MEM, como se
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verifica abaixo, que aponta que o contratado não compareceu aos mananciais cadastrados.
[...]. O Contratado procedeu da mesma forma nos meses de junho e julho”. (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS4 fls. 11/13).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
54. MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz com vista à
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 75/89).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ11, fls. 35/43).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que todos os documentos: “corroboram o relatório do equipamento de
monitoramento e com ele se soma, como prova do descumprimento de cláusulas contratuais,
ou seja, não coletou água nos mananciais previstos. [...]. Da mesma forma que em maio, em
junho e julho não comparece aos mananciais”. Na referida análise, o Encarregado também
demonstra que o veículo, nos meses de maio e junho, se dirigiu ao local, próximo de
Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 13/15).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
55. NELSON RICARDO DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 93/108).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, na grande maioria das carradas,
não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ11, fls. 49/59).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “nos meses de junho e de julho/2017, ficou bem materializado que o
contratado não compareceu nos dias designados ao manancial de Izacolândia e de Ibó,
porque o MEM já estava instalado e em perfeito funcionamento, tendo demonstrado com
correção todo o trajeto percorrido pelo contratado”. (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls.
16/18).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
56. RAFAEL NOBRE DE SOUZA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 112/127).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ12, fls. 6/14).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “desde o dia que foi autorizado a execução do serviço, em 4 de maio até o
dia 31 de julho de 2017, o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado no
caminhão-pipa objeto do contrato não registrou nenhuma ida do caminhão aos mananciais
em que deveria coletar a água.”. Na referida análise, o Encarregado também demonstra que
o veículo, no mês de maio, se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado
um manancial não autorizado pela OCP (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 19/20).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
57. REGINALDO VIANA DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 132/147).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, especialmente nos meses de
junho e de julho, não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-
AUDIÊ12, fls. 20/29).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “em virtude do contido na solução de processo administrativo ficou
constatado que o prestador de serviço contratado realizou as entregas e abastecimentos de
forma correta no mês de maio. [...]. O que não foi possível constatar nos meses de junho e
julho, conforme aponta o aparelho instalado no veículo.”; ou seja, nos meses junho e julho o
MEM não registrou nenhuma ida aos mananciais. Na referida análise, o Encarregado também
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstra que o veículo, nos meses de junho e julho, se dirigiu ao local, próximo de
Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (“clandestino”)
(IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 21/23).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
58. REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 152/167).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados, pois “ficou materializado que a água distribuída aos moradores do
interior daquele município foi captada na sede do município, como bem revela o
equipamento os lugares exatos dos carregamentos” (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ15, fls.
19/28).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 31 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que “[...] o credenciado, desde quando instalou o MEM não compareceu em
hipótese alguma aos mananciais cadastrados, como pode ser observado nos prints do
Sistema G Pipa Brasil”. (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 24/25).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
59. ROBERTO FREIRE LUSTOSA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 168/183).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ12, fls. 35/42).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o Equipamento não registrou nenhuma ida do caminhão aos mananciais em
que deveria ter coletado água nos três meses [...]”. Na referida análise, o Encarregado
também demonstra que o veículo, nos meses de maio, junho e julho, se dirigiu ao local,
próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não autorizado pela OCP (IPM,
evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 25/28).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
60. ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM18 fls. 187/201).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos
mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ12, fls. 45/55).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 29/30):
“desde o dia que foi autorizado a execução do serviço, em 4 de maio, até o dia 31 de julho de
2017, o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM), instalado no caminhão pipa objeto do
contrato, não registrou nenhuma ida do caminhão aos mananciais em que deveria ter coletado
água. [...]. Em junho e julho também transitou na cidade e no entorno de Parnamirim e não
foi aos mananciais objeto do contrato”.
A DPU, atuando na Defesa de ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA,
acostou aos autos documentação indicando a transferência de valores do defendido ao real
proprietário do caminhão (APM, evento 319, OUT4 e PET5). Contudo, essa situação não
afasta a responsabilidade criminal do ora Apelado, visto que, como explanado anteriormente,
o referido Acusado, além de ter formalizado o contrato e toda a documentação complementar
pertinente, foi o responsável direto pela prestação dos serviços contratados. Ademais, para a
subsunção da conduta ao tipo penal de estelionato, a obtenção da vantagem ilícita pode se dar
para si ou para outrem.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
61. RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM20 fls. 3/17).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou
dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30,
IP-AUDIÊ13, fls. 6/15).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “o registro do MEM, mostra que o contratado compareceu uma única vez no
manancial do Ibó (09/05/2017). [...]. Nos meses seguintes (junho e julho), como resta
demonstrado, o pipeiro não compareceu nenhuma vez aos mananciais cadastrados”. (IPM,
evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 31/32).
A Defesa de RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO requereu a juntada de
documentos no intuito de fazer prova de que o Apelado foi recontratado pela OCP em período
posterior, “apenas com o propósito de reter os novos valores a serem recebidos pelos
denunciados” (APM, evento 1709, PET1 e DOC_IDENTIF10). Contudo, ainda que tenha
havido a mencionada contratação em momento posterior ao período descrito na Denúncia, e
mesmo que tivesse ocorrido em desarmonia com o edital de credenciamento, o que não restou
devidamente comprovado, diga-se, tal circunstância não descaracteriza o cometimento do
delito imputado ao ora Apelado.
Assim, diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a
certeza requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da
água só deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do
contrato relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu parte do valor da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
62. SERGIO RICARDO DE LIMA
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM20 fls. 21/36).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou
dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30,
IP-AUDIÊ13, fls. 24/33).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 29 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constatado que “nos meses de junho e de julho de 2017, procedeu de modo semelhante ao
mês de maio, e bem materializado ficou que o contratado não compareceu aos mananciais,
conforme atesta o sistema GPIPA BRASIL.” (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 33/34).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
63. SIPRIANO ALVES DE CARVALHO
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM20 fls. 40/55).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração os meios de prova
disponíveis, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou
dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30,
IP-AUDIÊ16, fls. 13/22).
Ao discorrer sobre a conduta do ora Apelado, o Encarregado do Inquérito
destacou que “o referido caminhão não possuía Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM), no período de 4 de maio até dia 31 de julho de 2017.” (IPM, evento 29,
DILIGENCIAS4 fls. 35).
A Defensoria Pública da União, na assistência de SIPRIANO ALVES DE
CARVALHO, sustentou ser inviável a condenação do referido Apelado, aduzindo que o
respectivo veículo sequer teve o MEM instalado durante o trimestre contratual e que,
ademais, ele teria repassado o serviço ao real proprietário do caminhão pipa, em razão de
enfermidade que o impediu de realizar o trabalho. Visando corroborar sua assertiva, a DPU
juntou, aos autos, documentação nosológica (APM, evento 398, REL TES1 e ATESTMED2)
que demonstraria a limitação do Réu para a direção veicular, além de extratos bancários
(APM, evento 1703, EXTR_BANC2) indicativos do repasse dos valores recebidos da
Administração Militar.
O MPM, por sua vez, sustenta que o Recorrido teria incorrido na prática
delitiva, uma vez que a ficha de Controle de Recebimento de Água do mês de junho foi
rubricada pelo próprio Apelado SIPRIANO, situação que afastaria a justificativa por ele
apresentada.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, não há dúvidas sobre a responsabilidade administrativo-contratual do
Apelado SIPRIANO, pois, consoante constatou a Autoridade Administrativa, com base nos
procedimentos realizados para apurar as irregularidades ocorridas (Auditoria do Serviço de
Transporte de Água e Sindicância), o Acusado em tela descumpriu cláusulas inerentes às suas
obrigações contratuais. Veja-se, nesse ponto, que, na seara contratual, o contratado tem a
obrigação de comprovar que prestou o serviço dentro dos parâmetros estabelecidos. Ademais,
o contratado jamais poderia repassar a prestação do serviço para terceiro, que, na situação em
tela, era outro pipeiro, também contratado pela OCP no trimestre maio/julho de 2017.
Ocorre que, para a responsabilização do ora Apelado na esfera penal é preciso a
certeza de que o delito está provado em todas as suas elementares e circunstâncias.
Em Juízo, o Apelado em tela afirmou, em suma, que não chegou a executar o
serviço para o qual foi contratado, porque teve um problema neurológico e, por isso,
devolveu o caminhão ao real proprietário, Sr. MÁRCIO PATRÍCIO, o qual teria se
comprometido a distribuir as carradas. O também Acusado MÁRCIO PATRÍCIO ALENCAR
COSTA, ouvido em Juízo, confirmou a versão e que era o real proprietário do caminhão
credenciado pelo Sr. SIPRIANO.
Destarte, ainda que o Apelado SIPRIANO tenha continuado se apresentando
perante a Administração como o prestador do serviço em questão, tais peculiaridades
induzem à dúvida, ao menos, quanto ao dolo de manter em erro a Administração no que toca
à captação de água nos mananciais não autorizados.
Ademais, ainda que superada essa questão, na particular situação do Acusado
SIPRIANO, a materialidade delitiva não restou comprovada com a certeza exigida pelo
processo penal militar. Isso porque, embora haja outros elementos de convicção que
indicam a não captação da água nos mananciais autorizados, para fins de responsabilização
criminal no vertente caso, as informações coletadas pelos MEMs e armazenadas no sistema
GPIPA BRASIL mostram-se essenciais para fins de comprovação da materialidade
delitiva. Assim, a ausência do MEM no caminhão-pipa credenciado pelo contratado
SIPRIANO ALVES DE CARVALHO, durante todo o período contratual, recomenda o
reconhecimento do benefício da dúvida quanto à materialidade delitiva, impondo-se a sua
ABSOLVIÇÃO, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, em homenagem ao brocardo
in dubio pro reo.
64. STENIO PEIXOTO ANGELIM
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM20 fls. 56/71).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, inclusive os registros do MEM, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente
as cláusulas contratuais e gerou dano ao erário, uma vez que, na grande maioria das carradas,
não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30, IP-AUDIÊ13, fls. 39/48).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo no período de 30 de maio até 31 de julho de 2017, tendo
constatado que (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 36/38):
“nos meses de junho e de julho, ficou bem materializado que o contratado não compareceu
nos dias designados ao manancial de Izacolândia e de Ibó, porque, além da ausência dos
registros citados acima, o MEM já estava instalado e em perfeito funcionamento, tendo
demonstrado com correção todo o trajeto percorrido pelo contratado.”
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.
Registre-se constar nos autos que o Apelado ressarciu o valor integral da
vantagem ilícita obtida (IPM, evento 42, OFICIO/C1; e APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
65. UANDERSON CANDIDO ALENCAR
O Apelado realizou contrato individual com a União / 72 BI Mtz para a
execução do serviço de coleta, transporte e distribuição de água potável, para atendimento
das necessidades de populações atingidas pela seca, situadas no município de Parnamirim/PE,
durante o trimestre maio/junho/julho de 2017, tendo recebido o pagamento referente aos
meses de maio e junho (IPM, evento1, IPM20 fls. 75/90).
A Sindicância instaurada pelo 72 BI Mtz analisou, individual e detalhadamente,
a execução do serviço do contratado e, levando em consideração todos os meios de prova
disponíveis, concluiu que o ora Apelado violou dolosamente as cláusulas contratuais e gerou
dano ao erário, uma vez que não coletou a água nos mananciais designados (IPM, evento 30,
IP-AUDIÊ13, fls. 51/60).
Ao analisar os registros do sistema GPIPA BRASIL, o Encarregado do
Inquérito demonstrou que o contratado possuía o Módulo Embarcado de Monitoramento
(MEM) instalado em seu veículo durante todo o período da prestação do serviço, tendo
constatado que “em junho e julho/2017, procedeu de modo semelhante ao mês de maio, e
bem materializado ficou que o contratado não compareceu aos mananciais”. Na referida
análise, o Encarregado também demonstra que o veículo, nos meses de maio, junho e julho,
se dirigiu ao local, próximo de Parnamirim, onde foi identificado um manancial não
autorizado pela OCP (IPM, evento 29, DILIGENCIAS4 fls. 38/40).
Diante dos elementos contidos nos autos, ficou comprovado, com a certeza
requerida pelo processo penal, que o ora Apelado, embora cônscio de que a coleta da água só
deveria ser realizada nos mananciais de Ibó e de Izacolândia, durante a execução do contrato
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relativo à Operação Carro-Pipa do município de Parnamirim/PE (trimestre maio-
julho/2017), realizou o carregamento de seu caminhão-pipa em localidades mais próximas
que os mananciais autorizados, induzindo em erro a Administração Militar e obtendo
vantagem ilícita, para si ou para outrem, considerando que a distância entre os referidos
mananciais e o local das cisternas abastecidas era fator determinante na composição do
pagamento previsto em contrato, tendo praticado o delito de estelionato, previsto no art. 251
do CPM. Impõe-se, portanto, a condenação do referido Réu.

FIXAÇÃO DAS PENAS
Observados os parâmetros do art. 69 do CPM, as nuances do caso concreto
recomendam que a pena base seja estabelecida no patamar mínimo.
De maneira geral, os casos de fraude envolvendo a distribuição de água no
contexto da Operação Carro-Pipa têm sido tratados com o devido rigor por este Tribunal.
Ocorre que o caso concreto difere de tantos outros julgados nesta corte envolvendo a retirada
dos MEMs para a simulação do percurso, ou mesmo a falsificação de recibos da entrega de
água (ateste dos apontadores), para o recebimento dos valores sem que a população
beneficiada tenha sido abastecida.
Ao contrário, no caso vertente, as Defesas produziram elementos probatórios
visando comprovar que as carradas de água eram entregues com regularidade, de forma que,
como ponderado na Sentença recorrida, não é possível concluir que as comunidades deixaram
de ser abastecidas pelos pipeiros no período em questão.
No que toca aos prestadores de serviço terem abastecido seus veículos em
mananciais diferentes daqueles estabelecidos pela Administração Militar, o simples fato de a
captação da água ter ocorrido em mananciais não autorizados e verificados pela OCP põe em
dúvida, ao menos em tese, o padrão de potabilidade da água distribuída, situação em que se
poderia vislumbrar uma maior extensão do perigo de dano.
Contudo, como explanado linhas atrás, para além de o MPM não ter se
desincumbido do ônus de comprovar a alegação de que a água distribuída não se prestava
para o consumo humano, as defesas lograram produzir prova testemunhal em sentido
contrário, ou seja, que a água entregue pelos pipeiros nas localidades abastecidas não era de
má qualidade, ou, ao menos, não havia reclamações a respeito.
Diante disso, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de
reclusão para todos os condenados, com exceção do Réu ASSIS MIGUEL DE SÁ.
Em relação ao Apelado ASSIS MIGUEL DE SÁ, o MPM, em sede de
Alegações escritas, informou, para fins de fixação da pena-base, que o Réu fora condenado a
2 (dois) anos de reclusão, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000210-59.2019.7.07.0007,
pela prática do crime do art. 251, caput, do CPM, encontrando-se em cumprimento da pena
nos autos da Execução Penal nº 7000149-67.2020.7.07.0007 (APM, eventos 11 e 1473).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando os autos da citada Ação Penal Militar, verifica-se que a Sentença
condenatória, proferida em 31/8/2020, teve seu trânsito em julgado em 15/9/2020. A conduta
que ensejou a referida condenação diz respeito, em suma, ao fato de o Acusado ASSIS
MIGUEL DE SÁ e outros Corréus, enquanto contratados pela Operação Carro-Pipa para o
período de abril a junho de 2018, terem retirado os Módulos Embarcados de Monitoramento
(MEMs) dos veículos contratados, instalando-os em um único veículo que fazia o percurso
previsto até o manancial em Ibó/PE, simulando o carregamento no manancial autorizado.
De fato, embora os fatos que ensejaram a condenação em tela tenham ocorrido
em momento posterior ao delito ora em julgamento, a reiteração de conduta delituosa, quando
estava em curso a investigação pelos fatos apurados na presente Ação Penal Militar, no
mesmo contexto da Operação Carro-Pipa, realça aspecto negativo da personalidade do Réu,
denotando a sua atitude de indiferença em relação ao caráter preventivo do direito penal
militar.
Diante do exposto, considerando o critério da razoabilidade, fixo a pena-base
do Réu ASSIS MIGUEL DE SÁ em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Em relação à segunda fase da dosimetria, o MPM requereu a aplicação da
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “j”, in fine, do CPM:
II – ter o agente cometido o crime
j) em ocasião de incêndio, naufrágio, encalhe, alagamento, inundação, ou qualquer
calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido;
Não obstante, como analisado alhures, os elementos contidos nos autos não
permitem concluir que, no período em questão, as comunidades beneficiadas pela OCP
deixaram de ser abastecidas pelos pipeiros. Ao contrário, os documentos e depoimentos
contidos nos autos são no sentido de que a água era entregue com regularidade nas
comunidades assistidas.
Diante desse cenário, há que se concordar com a Sentença recorrida, no ponto
em que afasta a possibilidade de incidência da agravante em tela, uma vez que, à vista de tais
documentos e depoimentos, a conclusão que se tem é que “as comunidade não deixaram de
ser abastecidas pelos pipeiros”.
Por outro lado, não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias atenuantes que
possam favorecer os ora condenados, lembrando que, no caso concreto, a questão da eventual
reparação do dano (ressarcimento ao erário) será sopesada na terceira fase da dosimetria, em
razão da causa especial de diminuição de pena estabelecida no art. 240, § 2º, c/c o art. 253,
ambos do CPM.
Vale registrar que, ainda que houvesse alguma circunstância atenuante a ser
reconhecida, a pena na segunda fase da dosimetria não poderia ficar aquém do mínimo legal,
consoante pacífico entendimento desta Corte castrense.
Portanto, diante da inexistência de circunstância atenuante a ser sopesada, a
pena intermediária dos condenados é mantida no patamar de 2 (dois) anos de reclusão, com
exceção do Réu ASSIS MIGUEL DE SÁ, cuja pena intermediária é mantida em 2 (dois)
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na terceira fase da dosimetria, passo a verificar a incidência, ou não, da causa
especial de diminuição de pena estabelecida no art. 240, § 2º, c/c o art. 253, ambos do CPM,
assim como a respectiva fração de diminuição, em relação aos casos em que for aplicável.
Art. 240 ...
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
A verificação da incidência da referida minorante passa pela análise das
informações prestadas pela Administração Militar no curso do Inquérito (IPM, evento 42,
OFICIO/C1) e atualizadas na instrução processual, na fase do art. 427 do CPPM (APM,
evento 1552, INF5, fls. 46/48).
O Ofício nº 086- Seç Ap Ass Jurd/72 BI Mtz, expedido em 30 de novembro de
2018, apontou as seguintes situações, em relação à restituição da vantagem ilícita obtida:
a) 15 (quinze) pipeiros efetuaram o pagamento integral do valor obtido,
incluindo multas e atualizações: ADERLAN DANTAS RODRIGUES; ANTONIO
ANGELIM JUNIOR; ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA; BRUNO DANTAS DE
SÁ; COSME DE MATOS CAMPOS; DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS;
ERNANDO ANGELIN ALVES; ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO; FLAVIO JOSÉ
JANUÁRIO; FRANCISCO DELANO MIRANDA ALENCAR; FRANCISCO ERICK
GONÇALVES LIMA; HERMES SAMPAIO CABRAL; JONAS LIMA AGRA LUSTOSA;
REGINALDO VIANA DA SILVA; e STENIO PEIXOTO ANGELIM.
b) 5 (cinco) pipeiros efetuaram o pagamento parcial do valor obtido, incluindo
multas e atualizações: ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO; ARMANDO SOARES DA
SILVA; DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA; EDRES DA CRUZ PARENTE; e RONEY
DOUGLAS LIMA CLEMENTINO. Em relação aos Apelados ARMANDO SOARES DA
SILVA e EDRES DA CRUZ PARENTE, tem-se que a restituição foi integralizada, consoante
informação contida nos autos (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48).
c) o pipeiro EDNEUZO SELSON LEITE teve descontado, do que tinha a
receber da União, o valor total da vantagem obtida, incluindo multas e atualizações.
d) os pipeiros FAGNE NETO TOMAS e IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA
tiveram descontado, do que tinham a receber da União, parte do valor da vantagem obtida,
incluindo multas e atualizações.
Em razão da data de expedição do Ofício nº 086- Seç Ap Ass Jurd/72 BI Mtz
(30 de novembro de 2018), vê-se que tais valores foram restituídos antes do recebimento da
Denúncia.
A documentação acostada pela DPU (APM, evento 1542, COMP3 e PET6), em
consonância com a relação atualizada colacionada aos autos pela OM na fase de diligências
complementares (APM, evento 1552, COMP1, COMP4 e INF5, fls. 46/48), demonstra que o
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelado EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR efetuou o pagamento integral do valor
obtido, incluindo multas e atualizações, também em momento anterior ao recebimento da
Denúncia.
Consoante entendimento doutrinário, além de ser feita antes da instauração da
ação penal militar, a restituição da coisa ou a reparação do dano deve ser integral e completa.
Dessa forma a minorante em questão deve ser aplicada a todos os casos em que
houve a completa restituição da vantagem obtida, mesmo na situação daquele que foi
descontado do valor que tinha a receber da Administração Militar. Isso porque tal valor foi
proveniente de crédito relativo à prestação de serviço de distribuição de água na Operação
Carro-Pipa em trimestre(s) posterior(es). Ou seja, em tal situação, o Apelado prestou serviços
na OCP em período posterior aos fatos apurados nesta APM, tinha valores a receber da União
em decorrência da prestação desse serviço e desse crédito foi descontado o valor integral
necessário ao ressarcimento da vantagem obtida com a conduta delitiva ora em julgamento.
Outrossim, o grau de espontaneidade do agente e a celeridade na restituição
serão sopesados na aplicação da fração da atenuação.
- Os Apelados COSME DE MATOS CAMPOS, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO e
HERMES SAMPAIO CABRAL efetuaram o pagamento integral do valor obtido, incluindo
multas e atualizações, com certa celeridade, visto que as sindicâncias foram concluídas em
meados de 2018 e os pagamentos foram efetivados ainda no segundo semestre daquele ano
(IPM, evento 42, OFICIO/C1). Ademais, como explanado na análise individualizada da
situação desses pipeiros, os seus casos possuem particularidades, mormente no que toca à
captação da água de maneira correta em diversas ocasiões. Dessa forma, o critério da
individualização da pena recomenda que, em relação aos referidos Apelados’, seja aplicada a
fração máxima de atenuação, ou seja, 2/3 (dois terços).
Assim, partindo da pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, fixo a pena
definitiva dos Réus COSME DE MATOS CAMPOS, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO e
HERMES SAMPAIO CABRAL em 8 (oito) meses de reclusão, substituída pela pena de
detenção, consoante o disposto no art. 58 c/c o art. 76, ambos do CPM.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo aos referidos
Condenados o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Estabeleço, ademais, o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum. Fica concedido o direito de recorrer em
liberdade.
- Os Apelados ADERLAN DANTAS RODRIGUES, ANTONIO ANGELIM
JUNIOR, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO DANTAS DE SÁ, DANIEL
BATISTA DE MIRANDA FIDELIS, ERNANDO ANGELIN ALVES, ERNILTON DE
MAGALHÃES ARAUJO, FRANCISCO DELANO MIRANDA ALENCAR, FRANCISCO
ERICK GONÇALVES LIMA, JONAS LIMA AGRA LUSTOSA, REGINALDO VIANA DA
SILVA e STENIO PEIXOTO ANGELIM efetuaram o pagamento integral do valor obtido,
incluindo multas e atualizações, com certa celeridade, visto que as sindicâncias foram
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concluídas em meados de 2018 e os pagamentos foram efetivados ainda no segundo semestre
daquele ano (IPM, evento 42, OFICIO/C1). Dessa forma, o critério da individualização da
pena recomenda que, em relação aos referidos Apelados, seja aplicada a fração de atenuação
no patamar de 3/5 (três quintos).
Assim, partindo da pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, fixo a pena
definitiva dos Réus ADERLAN DANTAS RODRIGUES, ANTONIO ANGELIM
JUNIOR, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO DANTAS DE SÁ,
DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS, ERNANDO ANGELIN ALVES,
ERNILTON DE MAGALHÃES ARAUJO, FRANCISCO DELANO MIRANDA
ALENCAR, FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, JONAS LIMA AGRA
LUSTOSA, REGINALDO VIANA DA SILVA e STENIO PEIXOTO ANGELIM em 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, substituída pela pena de detenção,
consoante o disposto no art. 58 c/c o art. 76, ambos do CPM.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo aos referidos
Condenados o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Estabeleço, ademais, o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum. Fica concedido o direito de recorrer em
liberdade.
- O Apelado EDNEUZO SELSON LEITE teve descontada a integralidade do
valor obtido, incluindo multas e atualizações, com certa celeridade, visto que as sindicâncias
foram concluídas em meados de 2018 e o desconto foi efetivado ainda no segundo semestre
daquele ano (IPM, evento 42, OFICIO/C1). Os Apelados ARMANDO SOARES DA SILVA e
EDRES DA CRUZ PARENTE efetuaram o pagamento parcial do valor obtido, com certa
celeridade, visto que as sindicâncias foram concluídas em meados de 2018 e os pagamentos
foram efetivados ainda no segundo semestre daquele ano (IPM, evento 42, OFICIO/C1);
ademais, consta que houve a complementação do ressarcimento, resultando na integralidade
do valor obtido, incluindo multas e atualizações (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48). O
Apelado EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR efetuou o pagamento integral do valor
obtido, incluindo multas e atualizações, porém com menor celeridade, em momento mais
próximo do recebimento da Denúncia (APM, evento 1552, COMP1, COMP4 e INF5, fls.
46/48). Dessa forma, o critério da individualização da pena recomenda que, em relação aos
referidos Apelados, seja aplicada a fração de atenuação no patamar de 1/2 (metade).
Assim, partindo da pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, fixo a pena
definitiva dos Réus ARMANDO SOARES DA SILVA, EDNEUZO SELSON LEITE,
EDRES DA CRUZ PARENTE e EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR, em 1 (um) ano
de reclusão.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo aos referidos
Condenados o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estabeleço, ademais, o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum. Fica concedido o direito de recorrer em
liberdade.
- Os Apelados ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO, DIVANILSON
HENRIQUE DA SILVA, FAGNE NETO TOMAS, IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA e
RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO efetuaram o pagamento ou tiveram descontado
parte do valor da vantagem obtida, com certa celeridade, visto que as sindicâncias foram
concluídas em meados de 2018 e os pagamentos foram efetivados ainda no segundo semestre
daquele ano (IPM, evento 42, OFICIO/C1). Em que pese o entendimento anteriormente
mencionado de que, para aplicação da minorante em tela, a restituição deva ser integral e
completa, a situação concreta dos referidos Apelados deve ser ponderada à luz dos
critérios da proporcionalidade e da razoabilidade para fazer incidir a causa de
diminuição de pena também em relação a eles. Primeiro, porque, como já mencionado, a
devolução dos valores se deu com a mesma celeridade que os Réus anteriormente
beneficiados; e, segundo, porque, embora os valores por eles devolvidos não tenham
alcançado a integralidade do valor principal acrescido de multa e juros, as devoluções foram
substanciais, inclusive, na maioria dos casos, superando os valores indevidamente recebidos
(sem o acréscimo de multas e atualizações). Dessa forma, o critério da individualização da
pena recomenda que, em relação aos referidos Apelados, também seja aplicada, de forma
excepcional e calcada na proporcionalidade e na razoabilidade, a minorante em questão, em
sua fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço).
Assim, partindo da pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão, fixo a pena
definitiva dos Réus ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO, DIVANILSON
HENRIQUE DA SILVA, FAGNE NETO TOMAS, IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA e
RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO, em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo aos referidos
Condenados o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Estabeleço, ademais, o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum. Fica concedido o direito de recorrer em
liberdade.
- A União obteve o ressarcimento parcial da vantagem ilícita obtida pelos
Apelados ASSIS MIGUEL DE SÁ, BRÁLIO SOARES DA SILVA, EUFRAZIO DA COSTA
MIRANDA NETO, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA, FRANCISCO JOSÉ
CLEMENTINO, GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU CORDEIRO LIMA e
INÁCIO LINHARES DE SOUZA (APM, evento 1552, INF5, fls. 46/48). Contudo, em
relação aos referidos Apelados, não se verifica a possibilidade de aplicação da minorante em
tela, nem mesmo de forma excepcional, tendo em vista a ausência dos requisitos mínimos
exigidos para tal. Primeiro, porque o ressarcimento não foi integral; segundo, por não haver
elementos que indiquem que os descontos parciais tenham ocorrido de maneira voluntária; e,
terceiro, porque ocorreram de maneira tardia, em relação aos casos informados ainda na fase
do Inquérito (IPM, evento 42, OFICIO/C1).
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, partindo da pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão e não
havendo incidência de causa de diminuição ou de aumento de pena a ser aplicada, fixo a pena
definitiva dos Réus BRÁLIO SOARES DA SILVA, EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA
NETO, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA, FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO,
GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU CORDEIRO LIMA e INÁCIO
LINHARES DE SOUZA em 2 (dois) anos de reclusão.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo aos referidos
Condenados o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Estabeleço, ademais, o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum. Fica concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Já em relação ao Réu ASSIS MIGUEL DE SÁ, a pena de 2 (dois) anos e 6
(seis) meses de reclusão torna-se definitiva, à míngua de causas de aumento ou de
diminuição de pena a ser aplicada.
Em razão do quantum de pena aplicada, deixo de conceder o benefício do
sursis ao Réu ASSIS MIGUEL DE SÁ. Estabeleço o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum. Fica concedido
o direito de recorrer em liberdade.
- Por fim, não há registro de restituição de valores por parte dos Apelados
ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA,
DAMIÃO TURBANO DA SILVA, DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DIEGO
ALENCAR PEIXOTO, DIEGO PEREIRA BATISTA, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE
ALENCAR FREIRE, FABIO JUNIOR DA SILVA, FABIO RAMON DE OLIVEIRA,
FERNANDO CARLOS DE MIRANDA, FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU,
FRANCISCO FABIO BATISTA DE MIRANDA, FRANCISCO GENILDO LOPES, IVETO
ALENCAR ARRAZ, JOÃO VIEIRA DE MATOS, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAÚJO,
JOSUALDO SILVA DO NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, LÍVIO
ROBÉRIO BATISTA DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE
FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MÁRCIO PATRÍCIO
ALENCAR COSTA, MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR, NELSON RICARDO DA
SILVA, RAFAEL NOBRE DE SOUZA, REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,
ROBERTO FREIRE LUSTOSA, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA, SERGIO
RICARDO DE LIMA e UANDERSON CANDIDO ALENCAR.
Assim, partindo da pena intermediária de 2 (dois) anos de reclusão e não
havendo incidência de causa de diminuição ou de aumento de pena a ser aplicada, fixo a pena
definitiva dos Réus ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, CÍCERO ROBERTO
GONÇALVES LIMA, DAMIÃO TURBANO DA SILVA, DARLAN COLOMBO LUIZ
CLEMENTINO, DIEGO ALENCAR PEIXOTO, DIEGO PEREIRA BATISTA,
ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE, FABIO JUNIOR DA SILVA,
FABIO
RAMON
DE
OLIVEIRA,
FERNANDO
CARLOS
DE
MIRANDA,
FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO FABIO BATISTA DE
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MIRANDA, FRANCISCO GENILDO LOPES, IVETO ALENCAR ARRAZ, JOÃO
VIEIRA DE MATOS, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAÚJO, JOSUALDO SILVA DO
NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, LÍVIO ROBÉRIO BATISTA
DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA
DOS SANTOS, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MÁRCIO PATRÍCIO
ALENCAR COSTA, MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR, NELSON RICARDO
DA SILVA, RAFAEL NOBRE DE SOUZA, REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,
ROBERTO FREIRE LUSTOSA, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA,
SERGIO RICARDO DE LIMA e UANDERSON CANDIDO ALENCAR em 2 (dois)
anos de reclusão.
Por estarem presentes os requisitos do art. 84 do CPM, concedo aos referidos
Condenados o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, e o comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal da Justiça Militar prolator
da Sentença recorrida para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Estabeleço, ademais, o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum. Fica concedido o direito de recorrer em
liberdade.

PEDIDO DE FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS
DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL
O MPM postulou a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
comum, na forma do art. 3º, “a” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, de molde que “o
Juízo Castrense Federal fixe, a cada um dos condenados, valor mínimo para reparação dos
danos causados pela infração penal imputada, considerando os prejuízos sofridos pela
União”.
Data vênia, o pedido ministerial não merece prosperar.
Esta Corte Castrense já teve a oportunidade de analisar detidamente o cerne
dessa questão, ocasião em que firmou entendimento no sentido de que “em razão do
princípio da especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos feitos da
Justiça Militar”. Confira-se:
“APELAÇÃO. MPM. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NA SENTENÇA.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
(CPP). NÃO ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO HIBRIDISMO NORMATIVO. LEI
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA.
CONTEÚDOS
OBRIGATÓRIOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO CASTRENSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA
NORMA ADJETIVA PENAL MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
1. Em razão do princípio da especialidade, o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplica aos
feitos da Justiça Militar. A Lei Processual Penal militar possui disposição sobre o conteúdo da
Sentença condenatória, estando em consonância com os princípios constitucionais.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos casos omissos do CPPM,
sem prejudicar a índole do processo penal militar. Cogitar a hipótese de aplicação da
legislação processual penal comum, mesmo não havendo lacuna no CPPM, nos faria incidir
no hibridismo penal, verdadeira lex tertia, contrária às orientações da jurisprudência
predominante. Precedentes do STM e do STF.
3. Quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação Castrense, nos
moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo Penal.
4. Na legislação castrense, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, ‘tornar
certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime’, fazendo com que a decisão
condenatória, transitada em julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser
executado na esfera cível, a qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do
Acusado, de acordo com a pretensão de cada vítima.
Apelo desprovido. Decisão unânime.”
(Apelação nº 7000876-71.2022.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Leonardo Puntel.
Julgamento: 19 a 22/6/2023. Decisão Unânime).
Por oportuno, transcrevo excertos do Voto condutor do referido julgado, da
lavra do Ministro Relator Alte Esq Leonardo Puntel:
“O pleito constante do apelo não merece amparo.
Primeiro, como consabido, a competência da Justiça Militar da União circunscreve-se a
processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Exorbita competência à JMU pedido
de matiz extra-penal, na medida em que não há norma explícita a respeito do tema no
âmbito castrense.
Desse modo, muito embora o Código de Processo Penal enuncie hipótese de aplicação, na
Justiça Comum, do instituto requerido pelo Parquet, o Código Adjetivo castrense não
minudencia nada a respeito.
[...]
Nesse conspecto, o entendimento desta Corte é consentâneo de que a incidência do Código de
Processo Penal comum dá-se somente de forma subsidiária, sendo cabível apenas nos casos
de lacuna na lei. Assim, não se pode olvidar que a legislação especial é clarividente quanto
aos requisitos da sentença condenatória, não causando justificativa para a utilização do
Código de Processo Penal. Nesse sentido, in verbis:
[...]
Terceiro, o art. 109 do CPM traz, entre os efeitos da condenação, ‘tornar certa a obrigação de
reparar o dano resultante do crime’, fazendo com que a decisão condenatória, transitada em
julgado, torne-se título executivo judicial plenamente hábil a ser executado na esfera cível, a
qual irá mensurar o quantum indenizatório em desfavor do Acusado, de acordo com a
pretensão de cada vítima.
Com efeito, o estabelecido na legislação adjetiva castrense é harmônico com o disposto no
Código de Processo Civil, cito:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;
Assim, na medida em que exsurge o édito condenatório, transitado em julgado, em desfavor do
Acusado, o Ofendido imediato terá às suas expensas o título condenatório passível de ser
executado no juízo cível. Dessa forma, não mais se discutirá o an debeatur (se deve) mas o
quantum debeatur (quanto se deve).
Portanto, indiscutível que o Acusado não será prejudicado quanto ao seu direito ressarcitório,
mormente porque o efeito genérico de tornar certa a obrigação de reparar o dano é
automático, independentemente de ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença penal
condenatória.
Quarto, o pleito de ressarcimento no juízo cível será muito mais verticalizado, na medida em
que não somente poderá ser quantificado levando em consideração o prejuízo material
financeiro, mas, também, eventualmente o dano moral causado.
Quinto, quisesse o Legislador Ordinário, tê-lo-ia feito a alteração na Legislação Castrense,
nos moldes realizados pela Lei n. 11.719/2008, no âmbito do Código de Processo Penal.
Assim, malgrado o laborioso apelo do Ministério Público Militar, o pedido não merece
acolhimento pelas razões aqui esposadas.”.
(Grifos nossos.)
Corroborando o entendimento destacado, colaciono ainda o seguinte precedente
desta Corte:
“APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA, DPU E MPM. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. [...]. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS CAUSADOS AOS OFENDIDOS.
[...]
Não cabe à União fixar o valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelos Ofendidos.
A ação judicial autônoma deve ser promovida em Juízo cível, objetivando a obrigação de
ressarcimento, tendo por base o título executivo judicial constante na sentença condenatória.
Desprovimento do Apelo do Réu civil e provimento parcial do apelo defensivo da Ré militar.
Unânime. Desprovimento do recurso ministerial. Maioria.”
(Apelação nº 7000164-47.2023.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Julgamento em 19 a 22/2/2024). (Grifos nossos.)
É oportuno esclarecer que o pedido em tela não está a tratar de aplicação de
multa prevista no preceito secundário do tipo penal militar por extensão, esta, sim, admitida
pela jurisprudência deste Tribunal.
Assim, não estamos diante de hipótese em que, para além da aplicação da pena
restritiva de liberdade, o Parquet almeje que este Tribunal também aplique a pena de multa
prevista no preceito secundário do tipo penal. Longe disso, neste caso, almeja a aplicação ao
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

rito processual castrense de norma prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal comum, o que não se alinha ao Princípio da Especialidade, além de evidenciar
“hibridismo normativo” em prejuízo do Réu, o que não pode ser admitido.
Observe-se, ademais, que a aplicação subsidiária da legislação comum deve
ater-se aos casos omissos do CPPM. Ocorre que, no âmbito desta Justiça Castrense, os
requisitos da Sentença condenatória estão expressos no art. 440 do CPPM (legislação
especial):
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e cuja
existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se
for o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
Gize-se que, para além do entendimento que ecoa no âmbito desta Corte, no
sentido de o artigo 387, inciso IV, do CPP não se aplicar aos feitos da Justiça Militar, em
razão do Princípio da Especialidade, o caso concreto, por si, não recomendaria a
ingerência desta Justiça Especializada na questão.
Isso porque a União, por meio de Processo Administrativo próprio, já apurou
detalhadamente o dano sofrido pelo erário, inclusive com a aplicação da multa contratual
cabível. Ademais, a União possui instrumentos adequados para a atualização e cobrança dos
prejuízos sofridos, de maneira que se mostra, além de desnecessário, inoportuno esta Justiça
Penal Castrense imiscuir-se em tal seara, principalmente no caso concreto.

DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao Recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para, mantendo a absolvição dos Réus JHONATAN TIAGO
SILVA MIRANDA SANTOS e SIPRIANO ALVES DE CARVALHO, condenar, pela
prática do delito tipificado no art. 251, caput, do CPM, os Apelados:
- COSME DE MATOS CAMPOS, FLAVIO JOSÉ JANUÁRIO e HERMES
SAMPAIO CABRAL, à pena de 8 (oito) meses de detenção, com o benefício do sursis,
pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da
reprimenda;
- ADERLAN DANTAS RODRIGUES, ANTONIO ANGELIM JUNIOR,
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO DANTAS DE SÁ, DANIEL
BATISTA DE MIRANDA FIDELIS, ERNANDO ANGELIN ALVES, ERNILTON DE
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MAGALHÃES
ARAUJO,
FRANCISCO
DELANO
MIRANDA
ALENCAR,
FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, JONAS LIMA AGRA LUSTOSA,
REGINALDO VIANA DA SILVA e STENIO PEIXOTO ANGELIM, à pena de 9 (nove)
meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois)
anos, fixado o regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda;
- ARMANDO SOARES DA SILVA, EDNEUZO SELSON LEITE, EDRES
DA CRUZ PARENTE e EURIPSON CÂNDIDO DE ALENCAR, à pena de 1 (um) ano
de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial
aberto, para eventual cumprimento da reprimenda;
- ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO, DIVANILSON HENRIQUE DA
SILVA, FAGNE NETO TOMAS, IVANILDO JANUÁRIO PEREIRA e RONEY
DOUGLAS LIMA CLEMENTINO, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o regime inicial aberto, para
eventual cumprimento da reprimenda;
- ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, BRÁLIO SOARES DA SILVA,
CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA, DAMIÃO TURBANO DA SILVA,
DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DIEGO ALENCAR PEIXOTO, DIEGO
PEREIRA BATISTA, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA DE ALENCAR FREIRE,
EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA NETO, FABIO JUNIOR DA SILVA, FABIO
RAMON DE OLIVEIRA, FERNANDO CARLOS DE MIRANDA, FRANCISCO
CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO FABIO BATISTA DE MIRANDA,
FRANCISCO GENILDO LOPES, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA, FRANCISCO
JOSÉ CLEMENTINO, GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU CORDEIRO
LIMA, INÁCIO LINHARES DE SOUZA, IVETO ALENCAR ARRAZ, JOÃO VIEIRA
DE MATOS, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAÚJO, JOSUALDO SILVA DO
NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, LÍVIO ROBÉRIO BATISTA
DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA
DOS SANTOS, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MÁRCIO PATRÍCIO
ALENCAR COSTA, MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR, NELSON RICARDO
DA SILVA, RAFAEL NOBRE DE SOUZA, REINALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA,
ROBERTO FREIRE LUSTOSA, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA SILVA,
SERGIO RICARDO DE LIMA e UANDERSON CANDIDO ALENCAR, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando o
regime inicial aberto, para eventual cumprimento da reprimenda; e
- ASSIS MIGUEL DE SÁ, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda.

- DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO
O último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da Denúncia por
esta Corte Castrense no julgamento do RSE nº 7000574-13.2020.7.00.0000, ocorrido na
Sessão de Julgamento Virtual realizada de 13 a 15/10/2020, cujo Acórdão foi publicado em
30/10/2020 (Dje nº 197/2020), com transito em julgado em 16/12/2020.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, verifico que, entre a data do recebimento da Denúncia (julgamento do
RSE) e o Decreto condenatório (julgamento da Apelação), houve o transcurso de prazo
superior a 4 (quatro) anos.
Diante disso, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade, em decorrência
da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso
IV, c/c os arts. 125, incisos VI e VII (na redação vigente à época dos fatos), e 133, ambos
do CPM, em relação aos seguintes condenados:
- (8 meses de detenção) COSME DE MATOS CAMPOS, FLAVIO JOSÉ
JANUÁRIO, HERMES SAMPAIO CABRAL;
- (9 meses e 18 dias de detenção) ADERLAN DANTAS RODRIGUES,
ANTONIO ANGELIM JUNIOR, ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, BRUNO
DANTAS DE SÁ, DANIEL BATISTA DE MIRANDA FIDELIS, ERNANDO ANGELIN
ALVES,
ERNILTON
DE
MAGALHÃES ARAUJO,
FRANCISCO
DELANO
MIRANDA ALENCAR, FRANCISCO ERICK GONÇALVES LIMA, JONAS LIMA
AGRA LUSTOSA, REGINALDO VIANA DA SILVA, STENIO PEIXOTO ANGELIM;
- (1 ano de reclusão) ARMANDO SOARES DA SILVA, EDNEUZO
SELSON LEITE, EDRES DA CRUZ PARENTE, EURIPSON CÂNDIDO DE
ALENCAR;
- (1 ano e 4 meses de reclusão) ANTONIO ELDO MOREIRA ARAUJO,
DIVANILSON HENRIQUE DA SILVA, FAGNE NETO TOMAS, IVANILDO
JANUÁRIO PEREIRA, RONEY DOUGLAS LIMA CLEMENTINO; e
- (2 anos de reclusão) ALEXANDRE SOARES DIAS DA SILVA, BRÁLIO
SOARES DA SILVA, CÍCERO ROBERTO GONÇALVES LIMA, DAMIÃO
TURBANO DA SILVA, DARLAN COLOMBO LUIZ CLEMENTINO, DIEGO
ALENCAR PEIXOTO, DIEGO PEREIRA BATISTA, ERLANDIO SIDNEY VIEIRA
DE ALENCAR FREIRE, EUFRAZIO DA COSTA MIRANDA NETO, FABIO JUNIOR
DA SILVA, FABIO RAMON DE OLIVEIRA, FERNANDO CARLOS DE MIRANDA,
FRANCISCO CLEGIANO PEREIRA SINDOU, FRANCISCO FABIO BATISTA DE
MIRANDA, FRANCISCO GENILDO LOPES, FRANCISCO JÂNIO DE MIRANDA,
FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO, GENÁRIO BATISTA DE ALENCAR, GENIVAU
CORDEIRO LIMA, INÁCIO LINHARES DE SOUZA, IVETO ALENCAR ARRAZ,
JOÃO VIEIRA DE MATOS, JOSÉ EDELCIAN DA SILVA ARAÚJO, JOSUALDO
SILVA DO NASCIMENTO, LEONARDO LUSTOSA ALENCAR, LÍVIO ROBÉRIO
BATISTA DE ARAÚJO, LUIZ CARLOS DA SILVA VIANA, LUIZ HENRIQUE
FERREIRA DOS SANTOS, MANOEL MENDES OLIVEIRA NETO, MÁRCIO
PATRÍCIO ALENCAR COSTA, MOZART PEIXOTO MIRANDA JÚNIOR, NELSON
RICARDO DA SILVA, RAFAEL NOBRE DE SOUZA, REINALDO CORDEIRO DE
OLIVEIRA, ROBERTO FREIRE LUSTOSA, ROMUALDO LEANDRO FREIRE DA
SILVA, SERGIO RICARDO DE LIMA e UANDERSON CANDIDO ALENCAR.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366828v10 e do código CRC 355224f0.
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 10/12/2024, às 18:8:10
7000148-59.2024.7.00.0000
40001366828 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR